Tribunal: CARF
Processo: 17459.720047/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720047/2021-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
JBS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCROS
NO
EXTERIOR.
CONSOLIDAÇÃO
DE
RESULTADOS.
CONTROLADAS.
A consolidação de resultados de controladas no exterior, para fins de apuração
do valor a ser adicionado às bases tributáveis no Brasil, só é possível se
observadas as condições estabelecidas no art. 78 da Lei 12.973/14
ART. 7o DOS ACORDOS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
A aplicação do art. 7o dos ADT não afasta a aplicação das regras da tributação
em bases universais das pessoas jurídicas, estabelecidas nos arts. 77 a 80 da Lei
12.973/14.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
A compensação de imposto sobre a renda/lucro pago no exterior só é admitida
se observados os requisitos estabelecidos no art. 87 da Lei 12.973/14
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em manter a autuação, mas
diminuindo do valor devido o resultado positivo da soma: total dos valores pagos pelas
investidas JBS Australia PTY e Andrews Meat Industries Pty Ltd (AUD 80.559.449,30 + AUD
986.170,60), diminuído de R$ 58.195.491,00 (quantia deduzida a mais, conforme constatado
pela DRJ, referente à investida JBS USA Food Company Holdings), vencidos os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento parcial
em maior extensão no que respeita aos tópicos “tratados internacionais”, “compensação de
imposto pago no exterior” e “contabilização de subcontas”, e Eduardo Monteiro Cardoso, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720047/2021-41
Fl. 9008
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

lhe dava provimento parcial em menor extensão no que respeita aos temas “tratados
internacionais” e “compensação de imposto pago no exterior”.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 8709 e ss) contra Acórdão da DRJ que
julgou improcedente a impugnação contra lançamentos de IRPJ e de CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2016. As infrações imputadas referiram-se a: consolidação de resultados de
controladas no exterior, para fins de apuração do valor a ser adicionado às bases tributáveis no
Brasil, em que não se teria observado as condições estabelecidas no art. 78 da Lei 12.973/14;
consequentes lucros auferidos no exterior que não teriam sido computados para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e glosa de créditos de imposto de renda no exterior.
Assim dispôs o TVF (e-fls. 7381 e ss), em introdução:
(...)
2 – Síntese das infrações apuradas
No decorrer desta ação fiscal, verificamos que a JBS apurou seu resultado tributável do
ano-calendário de 2.016 pela sistemática do lucro real anual. É o que denota sua
correspondente Escrituração Contábil Fiscal – ECF (escrituração retificadora
transmitida em 20/01/2020, cujo respectivo arquivo está identificado sob o seguinte
hashcode: A85448615EBCCDFC928C72DADA0D19C7DA14B3E8-0).
Ao analisarmos os dados informados na referida ECF correspondente ao Ano-calendário
de 2.016, constatamos que na determinação das suas bases de cálculo anuais do IRPJ e
da CSLL a JBS igualmente adicionou ao lucro líquido o valor de R$ 4.065.370.178,49 a
título de lucros disponibilizados no exterior.
Todavia, no transcorrer deste procedimento, restou comprovado que este valor
adicionado pela fiscalizada na aludida ECF foi inferior ao montante devido,
determinado nos termos da legislação que rege a Tributação em Bases Universais
(doravante referida apenas como “TBU”). Como será detalhado adiante, essa diferença
decorreu não só de disparidades constatadas entre os resultados efetivamente apurados
por diversas sociedades controladas pela fiscalizada no exterior no ano-calendário de
2.016 e os respectivos montantes oferecidos à tributação na ECF, mas também em
função de inconsistências identificadas na consolidação de resultados de controladas no
exterior neste mesmo período de apuração, cujo efeito foi igualmente a ilícita redução
do valor de lucros do exterior oferecidos à tributação. Por consequência, constituímos os
créditos tributários do IRPJ e da CSLL (acrescidos de multa de ofício e de juros
moratórios) decorrentes dessa diferença global apurada no ano-calendário de 2.016.
Fl. 9009
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
Segue uma breve descrição das condições investigadas (“perguntas”) em relação a cada
investida estrangeira discriminada no demonstrativo:
a) Pergunta 1 – Coluna [A]: A investidora informou “SIM” no Indicador de
Consolidação na ECF?
Como já discutido anteriormente, a investidora brasileira deveria informar nesse campo
da ECF se a investida estrangeira teve ou não os resultados positivos e negativos
consolidados;
b) Pergunta 2 – Coluna [B]: A investidora apresentou o Demonstrativo de Consolidação
(Registro X353) na ECF?
Conforme já detalhadamente exposto neste Termo de Verificação Fiscal, a apresentação
do Demonstrativo de Consolidação de uma investida estrangeira na ECF constitui
requisito legal e essencial para a consolidação de seus resultados;
c) Pergunta 3 – Coluna [C]: A investida não está localizada em país ou dependência
com tributação favorecida, tampouco é beneficiária de regime fiscal privilegiado?
Como visto, trata-se de condição que está prevista no artigo 78, inciso II, da Lei no
12.973/2.014. Para responder a essa questão, foi verificado se o país da investida está
elencado ou não na Instrução Normativa RFB no 1.037/2010 e alterações. A resposta
afirmativa à pergunta significa que a investida não está localizada em país ou
dependência com tributação favorecida, previstos na referida Instrução Normativa e,
portanto, que a investida cumpre o requisito para a consolidação.
Ademais, cabe uma observação. Em relação a algumas raras investidas, o país de
localização informado na ECF diverge daquele informado no Novo Demonstrativo.
Nesses casos, como o Novo Demonstrativo alegadamente já teria passado pela revisão
da “consultoria contratada”, adotamos a premissa de que as informações do Novo
Demonstrativo estão corretas;
d) Pergunta 4 – Coluna [D]: A investidora efetuou o registro da subconta?
Essa condição já foi detalhadamente discutida neste Termo de Verificação Fiscal;
e) Pergunta 5 – Coluna [E]: A investidora apresentou o Demonstrativo de Rendas
Ativas e Passivas na ECF (Registro X355)?
A necessidade de apresentação do Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
constitui requisito legal para a consolidação de seus resultados, conforme já antes
discutido neste Termo de Verificação Fiscal;
f) Pergunta 6 – Coluna [F]: A Renda Ativa Própria no Demonstrativo de Rendas Ativas
e Passivas na ECF é igual ou superior a 80% da Renda Total?
Trata-se da condição prevista no artigo 78, inciso IV da Lei no 12.973/2.014. Caso não
tenha sido sequer apresentado o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
(objeto da Pergunta 5), a resposta a esta pergunta, consequentemente, também será
negativa.
g) Conclusão – Coluna [G]: Resultados podem ser consolidados? Sim ou Não
Fl. 9010
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9011
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9012
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9013
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 8.620 e ss):
Versa o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte, JBS S.A,
em face dos auto de infração de:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 7512 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 1.387.952.871,69, referente ao fatos gerador de
31/12/2016 (lucro real anual), sendo assim descrito o fato apurado:
" ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO PAÍS INFRAÇÃO: LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no lucro real e na base de cálculo da
CSLL, conforme termo de verificação fiscal anexo, que constitui parte integrante e
inseparável do presente auto de infração.";
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 7519 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 917.073.145,29, referente ao fatos gerador de
31/12/2016 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
" FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL INFRAÇÃO: LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL
AUFERIDOS NO EXTERIOR
Fl. 9014
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Lucros auferidos no exterior, não computados no lucro real e na base de cálculo da
CSLL, conforme termo de verificação fiscal anexo, que constitui parte integrante e
inseparável do presente auto de infração."; e
c) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 7525 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 225.875.916,89, referente ao fatos gerador de
31/12/2016 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
"GLOSAS INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA PAGO
POR INVESTIDAS NO EXTERIOR
Não atendimento aos requisitos legais necessários à dedução de imposto de renda pago
por investidas no exterior da CSLL devida, conforme Termo de Verificação Fiscal
anexo, que constitui parte integrante e inseparável do presente auto de infração.".
A contribuinte, JBS S.A., foi cientificada dos autos de infração em 29/11/2021 (Termo a
fls. 7537), e apresentou a impugnação a fls. 7546 e segs., em 28/12/2021 (Termo a fls.
7544), na qual apresenta os seguintes argumentos de defesa:
"I - DOS FATOS
Trata-se de três Autos de Infração.
O primeiro envolve a quantia de R$ 686.493.655,01 (seiscentos e oitenta e seis milhões,
quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) a
título de Imposto Sobre a Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ"), R$ 186.588.975,43 (cento e
oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais
e quarenta e três centavos) a título de juros de mora e R$ 514.870.241,25 (quinhentos e
catorze milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco
centavos), a título de multa de ofício.
O segundo Auto de Infração, por sua vez, no valor de R$ 453.592.415,32 (quatrocentos
e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quinze reais
e trinta e dois centavos) a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
("CSLL"), com R$ 123.286.418,48 (cento e vinte e três milhões, duzentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) a título de juros de
mora e R$ 340.194.311,49 (trezentos e quarenta milhões, cento e noventa e quatro mil,
trezentos e onze reais e quarenta e nove centavos), a título de multa de ofício.
Para tais Autos de Infração, considerou-se o valor de R$ 5.039.915.725,86, (cinco
bilhões, trinta e nove milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e vinte e cinco reais
e oitenta e seis centavos), a título de supostos lucros auferidos no exterior, que,
supostamente não teriam sido computados para fins de apuração do lucro real e na base
de cálculo da CSLL.
O terceiro Auto de Infração, por fim, no valor de R$ 111.720.208,18 (cento e onze
milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos) a título de
CSLL, R$ 30.365.552,58 (trinta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) a título de juros de mora e R$
83.790.156,13 (oitenta e três milhões, setecentos e noventa mil, cento e cinquenta e seis
reais e treze centavos) a título de multa de ofício, sendo tal lançamento efetivado por
conta de glosa de créditos de imposto de renda no exterior.
Os autos de infração tiveram como base, em suma, (a) tributação de lucro auferidos por
investidas em jurisdições com os quais o Brasil firmou Convenção para evitar a
bitributação, (b) a vedação de consolidação do resultado de controladas no exterior, sob
o argumento de que os requisitos legislativos não foram acatados e (c) glosa de guias
pagas, oriundas do exterior, a título de Imposto Sobre a Renda.
Fl. 9015
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Antes de tecer de modo pormenorizado a defesa de cada um dos pontos é preciso fazer
um registro: dois empecilhos que foram impostos à questão da consolidação de
resultados de investidas do exterior simplesmente não correspondem aos fatos.
O primeiro deles refere-se à suposta ausência de subcontas de investimentos em
controladas no exterior, previstas pelo artigo 76 da Lei n. 12.973/14, de diversas
investidas.
Ocorre, contudo, que, conforme documentos anexos (Doc. 02), as subcontas foram sim
efetivadas.
De fato, em 1o de janeiro de 2.020, foram efetuados os lançamentos extemporâneos a
fim de complementar as subcontas dos lucros no exterior que não haviam sido
realizadas anteriormente, sendo certo que, em junho de 2.021, foi transmitida a ECD do
exercício 2021 (ano-calendário 2020) refletindo tais lançamentos, com a menção, no
histórico do lançamento, de que se trata de lançamento extemporâneo relativo às
subcontas das controladas diretas/indiretas do ano-calendário de 2.016, conforme será
visto, de modo mais minucioso, oportunamente.
Esse aspecto é fundamental, pois grande parte da glosa da consolidação se deu apenas
em razão da suposta inexistência das subcontas.
Um segundo ponto também errado no TVF é que a Impugnante não teria preenchido o
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas de uma série de investidas.
Mais uma vez trata-se de erro de fato. A ficha "Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas" foi preenchida, muito embora, em alguns casos, o valor indicado estava
equivocado.
Além desses dois aspectos, a Impugnante destaca alguns elementos adicionais que são
erros objetivos da fiscalização e independem de divergências sobre a interpretação da
legislação tributária. São eles:
a) A investida Flora Green Pty Ltd estava contemplada na ECF sob o nome de JBS
Australian Holdings e, por conta de alteração de nome, não foi localizada indicação na
ECF pelo Fisco;
b) Para a investida JBS Global Luxembourg Sarl, a tributação do resultado se deu sem a
exclusão dos dividendos, em patente violação ao §1o, do artigo 76 da Lei n. 12.973/14;
c) Com relação à glosa de guias, a fiscalização copiou errado o valor da guia da
investida JBS USA Food Company; e
d) Com relação à glosa de guias, a fiscalização desconsiderou duas guias, uma da
investida JBS Australia Pty. Ltd. e outra da investida Andrews Industries Meat Pty Ltd.
por não localizar a natureza jurídica dos pagamentos, sendo certo que tal natureza
jurídica poderia ter sido identificada nos próprios documentos fornecidos pela
Impugnante.
Além desses fatores, digamos assim, mais simples e objetivos, que serão apontados de
modo mais minucioso, oportunamente, há uma série de inconsistências jurídicas e de
fato que demandam uma explicação mais robusta, conforme será apontado na peça.
Feitos esses esclarecimentos preliminares, passa-se a indicar de modo mais detido os
diferentes pontos que demonstram a improcedência do lançamento de ofício.
DO DIREITO
PRELIMINARMENTE: DO PRAZO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
Fl. 9016
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
Diante do exposto, tendo-se em vista o período de tempo exíguo para apresentar a
presente Impugnação, requer, com fundamento no artigo 191 c/c 15 do CPC e §4o do
artigo 16 do Decreto n. 70.235/72, seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta dias)
para apresentação de nova manifestação em que a Impugnante possa (a) apresentar os
documentos, que eventualmente não foram juntados por ausência de tempo hábil e (b)
colocar considerações adicionais, inclusive munidas de laudos técnicos que não
puderam ser produzidos a contento em tempo hábil em razão do curtíssimo prazo
destinado à presente Impugnação.
DO MÉRITO
DA ILEGALIDADE DA VEDAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO
IMPOSTO SOBRE OS LUCROS DAS INVESTIDAS DA IMPUGNANTE.
PANORAMA GENÉRICO.
A partir de 1o de janeiro de 2.015, a Impugnante passou a ser obrigada a aplicar regras
de Tributação em Bases Universais - TBU nos moldes determinados pela Lei n.
12.973/14.
A referida legislação alterou sobremaneira a sistemática do artigo 25 da Lei n. 9.249/95
e revogou o artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/01 que previa uma consolidação
vertical do resultado no exterior, instituindo novas obrigações acessórias que deveriam
ser cumpridas e ainda eram novas tanto para o Fisco como para o contribuinte.
De fato, a nova legislação permitiu, até 2.022, a consolidação do resultado do exterior
de todas as investidas no Brasil, diferentemente, da legislação antiga, que permitia a
consolidação vertical. No entanto, instituiu a veiculação de uma série de obrigações
acessórias novas que precisariam ser assimiladas pelas pessoas jurídicas e até pela
fiscalização.
Dito isso, convém apontar que, no caso concreto, o fato é que em razão de dúvidas
quanto ao cumprimento dessas obrigações acessórias, especialmente, no preenchimento
da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, bem como certas dificuldades sistêmicas, a
Impugnante cometeu alguns equívocos compreensíveis para quem está se adaptando a
uma nova legislação.
Nesse sentido, a Impugnante, no curso da fiscalização, apresentou para a autoridade
administrativa uma planilha com todos os dados pertinentes para a apuração do TBU,
bem como documentos de apoio para que os requisitos da tributação em bases
universais fosse apurada. O Termo de Verificação Fiscal designa tal planilha de "Novo
Demonstrativo", terminologia que passará a ser empregada na presente Impugnação.
Nesse contexto, quando apresentou o Novo Demonstrativo, a Impugnante
reconheceu que havia consolidado, de modo equivocado, algumas investidas na
ECF. Não se furtou de ajustar, no Novo Demonstrativo, tais problemas, apurando
resultados não consolidados para tais investidas. Além disso, voluntariamente,
incluiu novas investidas que, por equívoco, não haviam sido indicadas
originalmente na ECF, colaborando ativamente com a fiscalização.
No entanto, para diversas investidas que a Impugnante entendia como consolidáveis,
mesmo no Novo Demonstrativo, a fiscalização negou a prerrogativa de consolidar, ora
por razões de ordem material que, como será demonstrada, muitas vezes partem de
falsas premissas, ora, na maior parte das vezes, por razões de ordem formal, isto é, por
questões relativas a obrigações acessórias. A fiscalização, portanto, incorre em erro de
direito muito grave, porque coloca, como cumulativos, os requisitos materiais da
consolidação, ao fiel cumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 9017
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Essa negativa de consolidar - na maior parte das vezes ligadas a questões relacionadas
às obrigações acessórias - implicou uma majoração na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL relativa ao TBU e reduziu o valor de crédito de guias pagas no exterior a título de
Imposto Sobre a Renda, como será apontado oportunamente. Essa postura, contudo, vai
de encontro, não só, à literalidade do artigo 78 da Lei n. 12.973/14, mas também a
princípios e vetores que regem a atividade da Administração Pública, como será, a
seguir demonstrado.
Iniciando a análise cabível de um modo mais apegado a literalidade da lei, convém
apontar que o artigo 78 da Lei n. 12.973/14 prescreve o seguinte:
(...)
Quando se observa o dispositivo acima citado, nota-se que os incisos I a IV do "caput"
revelam as situações que impedem a consolidação. Já o §1o do artigo 78 trata de
obrigações acessórias aplicáveis para se consolidar.
O que o Fisco fez, com a devida vénia, foi confundir os requisitos legais da
consolidação com as obrigações acessórias, em patente desvirtuamento da norma acima
citada.
Não se pode confundir, portanto, os requisitos para a consolidação com as obrigações
acessórias previstas pela legislação. Essas últimas são meios para se verificar se os
requisitos materiais foram, ou não preenchidos.
Problemas vinculados a obrigações acessórias deveriam gerar questionamentos relativos
a provas para se verificar os requisitos da consolidação, mas jamais implicarem, per si,
uma vedação do direito de consolidar.
Nesse sentido, a fiscalização foi contraditória, pois, em diversos momentos questionou a
Impugnante sobre fatos não relatados, devidamente, em obrigações acessórias, mas
simplesmente ignorou a resposta fornecida pelo contribuinte para tornar o erro no
preenchimento da obrigação acessória um fator que, por si próprio, justificaria a
vedação da consolidação. Esse aspecto será esclarecido de modo mais minucioso, em
momento oportuno, quando se verificar a questão afeta aos problemas de preenchimento
do "Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas"
O fato, porém, é que ao assim proceder, além de violar a própria dicção do caput do
artigo 78 da Lei n. 12.973/14 e seus incisos, que outorgam um direito subjetivo ao
contribuinte que não pode ser obstado pelo Fisco, ao tomar questões formais como
elementos que, em si mesmas, vedam a consolidação, o Fisco acabou violando
princípios e valores fundamentais do sistema jurídico-tributário.
A começar pela própria noção de isonomia tributária, calcada no artigo 150, inciso II, da
Constituição da República Federativa do Brasil, pois, em hipótese alguma, poderia ser
autorizado tratamento tributário a distintos a contribuintes por razões meramente
formais. Ora, o princípio da isonomia importa diferenciar os contribuintes que se
encontrem em situações não equivalentes. Exigir uma tributação por eventual
inconsistência de obrigação acessória vai absolutamente na contra mão de tal diretriz.
Eis, portanto, a proibição de formalismo excessivo, que deve nortear a temática da
tributação. Sobre o tema da proibição de formalismo em excesso, Misabel de Abreu
Derzi, em sua magistral obra sobre segurança jurídica, narra que segundo o XX
Relatório do Conselho de Impostos da França, a modernização do sistema de controle e
fiscalização passa por uma...
(...)
Fl. 9018
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Aliás, a própria Receita Federal do Brasil, no Parecer Normativo RFB n. 03 de
04.11.2016, reconhece que o princípio do formalismo moderado importa que as
"formalidades não podem ser revestidas de um rigorismo que cerceie os direitos" dos
administrados. Veja-se:
"10.1.2. A lógica deste princípio indica que devem ser observadas as
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados e, por simetria,
à consecução do interesse público pela Administração, porém, estas formalidades
não podem ser revestidas de um rigorismo que cerceie os mencionados direitos
ou, mantendo-se a correspondência, que imponha entraves à realização do
interesse público de maneira eficiente pela Administração." (grifos nossos)
(...)
Na esfera tributária, a prevalência da essência sobre a forma se dá, especialmente, por
conta do princípio da igualdade, como já demonstrado. A veiculação da igualdade,
como já discorrido, proíbe que se "institua tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.", conforme previsão do artigo 150, inciso
II, da Constituição da República.
Ocorre que se o formalismo exacerbado prevalece, em detrimento dos aspectos
materiais que regem a tributação, então os contribuintes passam a ser diferenciados a
partir de elementos formais e não de sua situação econômica.
Nesse contexto, a prevalência da "essência sobre a forma" é amplamente aplicada na
área tributária. Veja-se um caso em que houve a aplicação em situação envolvendo a
própria Impugnante:
(...)
Ora, esses vetores são fundamentais para se compreender que quando se interpreta a
dicção do artigo 78 da Lei n. 12.973/14, as obrigações acessórias não podem ser vistas
mais do que meios para se atingir finalidades públicas, de sorte que caso o contribuinte,
embora descumprindo obrigações acessórias ou cumprindo-as de modo inexato, consiga
fornecer ao Fisco as informações necessárias para os fins das quais se prestam, é um
formalismo excessivo e inadmissível obrigá-lo a adotar sistemáticas de apuração mais
onerosas.
Bem verdade que o Termo de Verificação Fiscal ainda tenta justificar essa aplicação
arbitrariamente rigorosa, que ilegalmente equipara requisitos materiais a obrigações
acessórias, a um suposto caráter de "benefício" da consolidação. À fl. 7391 do Termo de
Verificação Fiscal é dito o seguinte:
"Uma vez que essa consolidação de resultados constitui exceção à regra geral da
individualização da tributação dos lucros auferidos por controladas diretas e
indiretas no exterior, representando um benefício tributário transitório que pode
ser opcionalmente fruído pela controladora brasileira - porquanto permite a
compensação imediata de prejuízos de uma controlada estrangeira com os lucros
auferidos por uma outra controlada estrangeira -, as condições legalmente
impostas para a sua utilização devem ser interpretadas de maneira literal e
restritiva, a teor do que prevê o artigo 111 do Código Tributário Nacional e do
que já é assentado em remansosa jurisprudência administrativa e judicial."
Sobre o ponto acima, a própria aplicação do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
invocada pelo TVF, demonstraria, por si só, a ilegalidade da atuação fiscal, porque a
literalidade da lei não coloca a subconta, a Demonstração de Rendas Ativas ou Passivas,
Fl. 9019
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

por exemplo, como requisitos materiais da consolidação, mas, sim como obrigações
acessórias, como já demonstrado.
Mas, não é só. O próprio Termo de Verificação Fiscal reconhece que a consolidação,
vigente até 2.022, é uma sistemática de transição, como se depreende da fl. 7390.
Ora, os "regimes de transição", como ensina Humberto Ávila, são inerentes à noção de
segurança jurídica, especialmente para suavizar, temporalmente, mudanças drásticas
introduzidas pela legislação.
O regime de transição, portanto, não é um favor fiscal, mas um imperativo da segurança
jurídica, que foi observado pelo legislador e mitigado, com a devida vénia, pela
Administração Pública.
Exatamente, por isso, com a devida vénia, o lançamento de ofício deveria aplicar os
requisitos da consolidação levando-se em conta o princípio do formalismo moderado
para que eventuais desajustes de obrigações acessórias não sejam pretextos para vedar a
consolidação, na tônica de que as obrigações acessórias são meios para se verificar
requisitos da consolidação, meios, enfim, que, no caso de falhas, podem ser
complementados mediante apresentação de informações pelo contribuinte aptas a sanar
dados eventualmente inconsistentes.
Essa é a única conclusão que se infere não só do próprio texto do artigo 78 da Lei n.
12.973/14, mas do inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 9.784/88 e do
artigo 3o, inciso I, da mesma lei, bem como do próprio princípio da isonomia, da
segurança jurídica - e seus regimes de transição - e da vedação de formalismo em
excesso.
Dito isso, conforme já discorrido, a fiscalização aplicou seis critérios distintos para
avaliar a consolidação, sintetizado nas seguintes perguntas a seguir reproduzidas:
a) Pergunta 1.- Coluna [A]: A investidora informou SIM no indicador de consolidação
da ECF?
b) Pergunta 2. – Coluna [B]: A investidora apresentou o Demonstrativo de
Consolidação (Registro X353) na ECF?
c) Pergunta 3 – Coluna [C]: A investida não está localizada em país ou dependência
com tributação favorecida, tampouco é beneficiária de regime fiscal privilegiado?
d) Pergunta 4. – Coluna [D]: A investidora efetuou o registro da subconta?
e) Pergunta 5. - Coluna [E]: A investidora apresentou o Demonstrativo de Rendas
Ativas e Passivas na ECF (Registro X355)?
f) Pergunta 6. – Coluna [F] A Renda Ativa Própria no Demonstrativo de Rendas Ativas
e Passivas na ECF é igual ou superior a 80% da Renda Total?
g) Conclusão – Coluna [G]: Resultados podem ser consolidados? Sim ou não.
Facilmente, verifica-se que as perguntas "c)" e "f)" adequadamente reportam-se aos
requisitos do inciso I a IV do artigo 78 da Lei n. 12.973/14 - muito embora a pergunta
"f" não deveria se restringir a questionar a informação disponibilizada no
Demonstrativo X 355, mas sim pautar-se pela "verdade material".
Contudo, as perguntas "b)" e "e)" tratam de obrigações acessórias que deveriam ser
meio para se apurar informações, mas jamais um fator isolado para se vedar a
consolidação. E mais: mesmo no caso das perguntas "a)", "b)" e "e)" o Fisco parte de
erros de fato, conforme será demonstrado nos próximos itens.
Fl. 9020
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Nesse contexto, passa-se a refletir, a seguir, sobre cada um dos critérios acima
indicados.
Sobre a primeira pergunta do "teste": a) Pergunta 1 - Coluna [A]: A investidora
informou "SIM" no Indicador de Consolidação na ECF?
Iniciando-se pela pergunta 1 ("A investidora informou "SIM" no Indicador de
Consolidação na ECF?") deve-se apontar que, realmente, a Impugnante optou por não
consolidar certas pessoas jurídicas quando da apresentação da ECF, na maior parte dos
casos, por erros de informação que viciaram sua vontade.
É preciso considerar que o § 6o prevê que a consolidação é irretratável, mas não
previu que a não-consolidação é irretratável. Veja-se novamente sua redação:
"§ 6o A opção pela consolidação de que trata este artigo é irretratável para o ano-
calendário correspondente."
Em outras palavras, uma vez consolidado, o contribuinte não pode voltar atrás.
Contudo, em momento algum a lei proíbe o contribuinte de consolidar parcelas que não
estavam consolidadas.
Nesse sentido, quando, no Novo Demonstrativo, a Impugnante optou por apresentar
cálculo consolidando o resultado de algumas pessoas jurídicas em que não havia
consolidação anterior, não incorreu, em hipótese alguma, na vedação do §6o do artigo
78 da Lei n. 12.973/14.
Como já visto, tal dispositivo apenas veda a retratação quando há a opção pela
consolidação. Mas fica silente quanto à impossibilidade de se retratar quando não há a
consolidação. Portanto, quando o Termo de Verificação Fiscal obsta a "consolidação"
sob a justificativa de que não havia sido efetivada quando da ECF, acaba violando
expressa dicção legal do §6o do artigo 78 da Lei n. 12.973/14.
Não bastasse isso, é preciso considerar que se a opção pela não consolidação for
efetivada com erro pelo contribuinte - por exemplo, o contribuinte entender, por
equívoco, que certa investida não poderia ter seus resultados consolidados - emerge um
vício de vontade que compromete o ato praticado pelo contribuinte. É o caso, como se
verá oportunamente, da maior parte das investidas que não haviam sido consolidadas
originalmente.
Os artigos 138 e 139 do Código Civil tratam do "erro substancial", como elemento que
vicia o negócio jurídico. A redação de tais dispositivos é a seguinte:
(...)
Note-se, portanto, que o "erro substancial" - que abrange qualidades essenciais da
declaração - representa um vício de vontade que torna o ato anulável. No caso, se a
Impugnante entendia que certas investidas não poderiam ser consolidadas, em razão de
premissas fáticas erradas, é evidente que há um erro substancial quanto à declaração que
compromete sua vontade.
Agora, embora a consolidação não seja, evidentemente, um "negócio jurídico", o artigo
108, inciso I, do Código Tributário Nacional admite a analogia como método de aplicar
a legislação tributária. Veja-se:
(...)
Logo, a noção de "erro substancial", do direito privado, pode ser perfeitamente aplicável
na seara tributária, quando o contribuinte promove uma escolha fiscal a partir de
premissas erradas.
Fl. 9021
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Portanto, se o contribuinte deixa de consolidar, originalmente, os resultados de certa
investida por comprovado erro essencial, a opção evidentemente é viciada, devendo a
Administração Pública avaliar a possibilidade de se consolidar.
Aliás, o grande publicista Augustin Gordillo comenta a aplicação de "erro substancial",
inclusive, como causa de nulidades de atos administrativos, como se opera na
Argentina, por exemplo. Veja-se seus ensinamentos explicando o conceito de erro
substancial:
(...)
No caso concreto, esse fator é importante porque quando a Impugnante optou por não
consolidar certas investidas, assim o fez pois partiu de informações equivocadas,
fornecidas pelas contabilidades de investidas, especialmente, no tocante à inexistência
de renda ativa. Ou seja, entendeu-se que certas investidas não poderiam ser
consolidadas quando, na realidade, poderiam. É evidente que tal circunstância
acarreta erro substancial na opção pela não consolidação
Esse elemento fático será demonstrado, individualmente, para cada investida, em
momento oportuno da presente Impugnação, mas como regra geral, pode-se dizer que
nesses casos, (a) a Impugnante havia informado inexistência de renda ativa abaixo de
80% (oitenta por cento) e (b) posteriormente, com a vinda de demonstrações financeiras
finalizadas, percebeu-se pela existência de renda ativa acima de 80% (oitenta por cento).
Nesse sentido, a própria informação veiculada no Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas se torna uma prova cabal do erro.
É preciso considerar que, em diversos países, a obrigatoriedade de apresentação de
demonstrações financeiras é posterior à data de entrega da ECF. Isso levou à
Impugnante ser obrigada a lidar com informações provisórias, fornecidas pela
contabilidade das investidas que, muitas vezes, foram posteriormente corrigidas.
Assim, para tais hipóteses, a Impugnante se viu obrigada a não consolidar, tendo
depois percebido que a consolidação poderia ter sido feita, mas com patente erro
substancial que torna nula sua expressão de vontade, para tais casos.
Logo, com a devida vénia, seja porque a literalidade do § 6° do artigo 78 da Lei n.
12.973/14 não prevê a vedação de mudança de opção quando se havia escolhido,
originalmente, pela não consolidação, seja porque o erro substancial compromete a
vontade, não poderia o Fisco tomar a não consolidação original como um fator que
definitivamente veda a possiblidade de se consolidar.
Sobre a segunda pergunta do "teste": b) Pergunta 2 - Coluna [B]: A investidora
apresentou o Demonstrativo de Consolidação (Registro X353) na ECF?
Já com relação à pergunta 2, ("A investidora apresentou o Demonstrativo de
Consolidação (Registro X353) na ECF?"), é preciso considerar que tal demonstrativo,
segundo o Manual da ECF, é uma ficha que tem como finalidade demonstrar os
resultados consolidados no exterior de controladas, diretas ou indiretas, equiparadas ou
coligadas.
Para os casos de investidas em que a Impugnante havia optado por não consolidar
originalmente - na maior parte dos casos em razão de erro que a levou a pensar que a
renda ativa de tais investidas era inferior a 80% (oitenta por cento) - o Registro X353
não foi preenchido.
Ocorre que o Registro X353 é, evidentemente, um meio, um instrumento para a
consolidação, não podendo ser visto como um fim em si mesmo. Portanto, para os casos
em que a Impugnante optou por consolidar posteriormente, o Registro X353 não deveria
Fl. 9022
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

ser visto como óbice, especialmente, quando ao Fisco são disponibilizadas as
informações necessárias para se consolidar.
Ora, no curso da fiscalização, a Impugnante disponibilizou o Novo Demonstrativo,
como bem reconhecido pela Fiscalização, no Anexo da resposta do Termo de Intimação
n. 02. Como o Novo Demonstrativo permite a identificação das informações
relevantes para a consolidação, a instrumentalidade do Registro X353 deixa de ser
essencial para a consolidação.
Nesse sentido, vale citar, novamente, o inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei
n. 9.784/99 que expressamente prevê que a Administração Pública deve se valer da
adequação entre fins e meios nos processos administrativos. Veja-se:
(...)
Vale repetir, também o artigo 3o da mesma Lei diz que cabe à autoridade e ao servidor
"facilitar o exercício" dos direitos do administrado. Veja-se:
(...)
Ora, sendo o Novo Demonstrativo planilha que informa o nome da investida, o
respectivo país, a participação societária envolvida, o lucro antes dos impostos, os
dividendos, a equivalência patrimonial, o prejuízo acumulado e o lucro após a
participação, o resultado consolidado e o não consolidado, é evidente que tal documento
fornece todos os elementos relevantes para fins de consolidação.
Aliás, a partir do Novo Demonstrativo, a fiscalização colheu importantes
informações a ponto de, em eventuais divergências com a ECF, terem prevalecido
as informações do Novo Demonstrativo. Veja-se à fl. 7436:
"1. No Registro X340 da ECF consta que as investidas To-Ricos Distribution e
To-Ricos Ltd estão localizadas nos EUA. Mas no Novo Demonstrativo, que
presumidamente passou pela revisão da "consultoria contratada", consta que
ambas estão localizadas nas Bermudas (por essa razão, foi assumido que ambas
estão localizadas nas Bermudas); 2. No Registro X340 da ECF consta que a
investida Burcher Pty Ltd está localizada na Austrália. Mas no Novo
Demonstrativo, que presumidamente passou pela revisão da "consultoria
contratada", consta o Reino Unido como o local dessa investida (por essa razão,
foi assumido o Reino Unido como o local correto);"
Nesse sentido, a inobservância de requisito meramente formal, quando sanado por
informações trazidas pelo contribuinte jamais pode ser um empecilho para a aplicação
de um direito subjetivo quando os requisitos materiais de tal direito forem
comprovados.
Trata-se, portanto, de exigência ilegal por parte da fiscalização, para fins de
consolidação.
Portanto, a falta de preenchimento do "Demonstrativo de Consolidação" não
prejudicaria a visualização, pelas autoridades administrativas, dos resultados positivos
e/o negativos que foram consolidados.
É preciso considerar que o § 3° do artigo 113 do Código Tributário Nacional prescreve
que "a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária", mas jamais o
descumprimento da obrigação acessória pode justificar a cobrança de tributo,
especialmente, quando o contribuinte tem outros meios de demonstrar os fatos
aplicáveis!
Fl. 9023
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Assim, nas palavras de Luciano Amaro, as obrigações acessórias "objetivam dar meios
à fiscalização tributária para que esta investigue e controle o recolhimento de tributo
(obrigação principal)"4. Ora, se a fiscalização dispõe de outros meios para identificar os
fatos aplicáveis, não pode se eximir de observá-los!
Tanto é assim, aliás, que a fiscalização, em diversas oportunidades, no TVF,
demonstrou conhecer os resultados das investidas, tanto que efetivou a apuração do
crédito tributário.
Nesse contexto, a ausência do cumprimento dessa obrigação acessória não foi
prejudicial ao Fisco e a autoridade administrativa tem, por dever de ofício, identificar as
informações necessárias para fins de aplicação do artigo 78 da Lei n. 12.973/14.
Note-se, portanto, que (a) se trata de informação cujo preenchimento não era um
requisito previsto na hipótese de incidência da norma que trata da consolidação, prevista
pelo artigo 78 caput e incisos I a IV da Lei n. 12.973/14 e (b) não era essencial para
apuração dos valores consolidados em razão de redundância da própria ECF.
Ao condicionar o preenchimento de tal item como elemento essencial para a
consolidação, a fiscalização incorreu em ilegalidade inaceitável.
Sobre a terceira pergunta do "teste": c) Pergunta 3 - Coluna [C]: A investida não
está localizada em país ou dependência com tributação favorecida, tampouco é
beneficiária de regime fiscal privilegiado?
Com relação à pergunta 3 ("A investida não está localizada em país ou dependência
com tributação favorecida, tampouco é beneficiária de regime fiscal privilegiado?")
realmente trata-se de requisito previsto pela legislação e sua aplicação é adequada, não
havendo como superá-lo.
Nesse sentido, para todas as investidas nas situações acima descritas, a Impugnante
concordou com a não consolidação.
Sobre a quarta pergunta do "teste": d) Pergunta 4 - Coluna [D]: A investidora
efetuou o registro da subconta?
Já com relação ao questionamento 4 ("A investidora efetuou o registro da subconta?") é
preciso considerar que, mais uma vez, trata-se de um aspecto formal. A subconta
deveria ser vista como um meio para se registrar informações, mas jamais como um fim
em si mesma, especialmente, quando a Impugnante, no Novo Demonstrativo fornece
todas as informações atinentes à consolidação.
Ao mesmo tempo, é preciso considerar que conforme já esclarecido, os registros em
subconta foram efetivados com lançamento extemporâneo em janeiro de 2.020 e
transmitido por ECD, em junho de 2.021. Portanto, há um erro de fato grave quando o
Termo de Verificação Fiscal diz que não existe subconta para inúmeras investidas.
Para que não surjam dúvidas, o procedimento adotado pela Impugnante de contabilizar
a subconta como lançamento contábil extemporâneo em 2.020 está em linha com o que
determina o próprio Manual da ECD, o qual veda a substituição e alteração da ECD de
anos calendários passados.
Ademais, a comprovação do lançamento extemporâneo é efetivada com a juntada de
documentos anexos (Doc. 02) à presente Impugnação, sendo certo que os seguintes
esclarecimentos devem ser prestados.
Por limitações do sistema contábil da Impugnante, houve dificuldade na criação das
subcontas de suas controladas indiretas, conforme inclusive consta em declaração anexa
à presente Impugnação (Doc. 02).
Fl. 9024
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Ocorre que, como já dito, com o advento da Instrução Normativa no 1.774/2017 ficou
restrita a casos excepcionalíssimos a possiblidade de alteração e substituição da ECD,
tal como consta, atualmente, no Manual da ECD anexo ao Ato Declaratório Executivo
COFIS n. 79/2020. Veja-se:
(...)
Portanto, para sanar o problema da inexistência de subconta, a Impugnante, seguindo os
termos do Manual da ECD e do artigo 7o da Instrução Normativa no 1.774/17 efetivou
os lançamentos contábeis extemporâneos, tal como se depreende do exemplo a seguir
indicado:
(...)
Note-se, portanto, que o lançamento, acima, faz referência ao lançamento contábil
original, sanando a inexistência de subconta até então existente.
Com relação à ECD, a inclusão da subconta pode ser verificada no exemplo a seguir:
(...)
Portanto, não há dúvidas que as subcontas realmente existem, ao contrário do que
assinalado pela fiscalização.
É preciso considerar, ainda, que o artigo 2o da Instrução Normativa RFB n. 1520/14 não
define prazo fatal para fins de registro de subcontas. Veja-se:
(...)
Portanto, tendo sido a obrigação acessória cumprida, não há que se falar em
impossibilidade de consolidação. E mesmo se não tivesse sido cumprida, um
problema de obrigação acessória por si jamais deveria ser empecilho para consolidação,
sob pena de se incorrer em um formalismo arbitrário, não autorizado pelo inciso VI do
parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 9.784/99.
Descabida, portanto, na pretensão de se afastar a consolidação por tal aspecto formal, se
a instrumentalidade foi integralmente suprida.
Sobre as quinta e sexta perguntas do "teste": e) Pergunta 5 - Coluna [E]: A
investidora apresentou o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
(Registro X355)? e f) Pergunta 6 Coluna [F]: A Renda Ativa Própria no
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF é igual ou superior a 80% da
Renda Total?
Com relação ao questionamento 5, ("A investidora apresentou o Demonstrativo de
Rendas Ativas e Passivas na ECF (Registro X355)?", é preciso considerar o seguinte.
O inciso IV do artigo 78 da Lei n. 12.973/14 prescreve que um dos requisitos para a
consolidação é a existência de "renda ativa própria" superior a 80% (oitenta por
cento). O dispositivo faz menção, ainda, ao artigo 84, inciso I, da mesma lei, que define
o conceito de "renda ativa", ao indicar taxativamente, as hipóteses de "rendas passivas".
O §1o, por sua vez, do mesmo dispositivo, inclui a Demonstração de Rendas Ativas
e Passivas como uma obrigação acessória a ser cumprida pela pessoa jurídica.
Evidentemente, tal Demonstrativo é um meio para se verificar se o requisito material da
norma foi cumprido.
Muito bem. Para certas investidas, a Impugnante incluiu, equivocadamente, no
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas, o valor de zero reais. Tal circunstância se
deu em razão de a Impugnante, na maior parte das vezes em que tal situação se
Fl. 9025
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

verificou, ter recebido informações imprecisas do departamento contábil de tais
investidas, o que a induziu a erro.
A fiscalização, percebendo uma inconsistência entre a consolidação efetivada em ECF e
a informação de que a "renda ativa" estava zerada, corretamente intimou a Impugnante
para prestar informações, conforme Termo de
Intimação Fiscal n. 04. Veja-se a pergunta específica, à fl. 6881 do processo
administrativo:
"1. Conforme informação da ECF do ano-calendário de 2016, as controladas
estrangeiras listadas abaixo tiveram seus resultados consolidados, para fim de
tributação em bases universais. Ocorre que na ECF não foram apresentados os
respectivos Demonstrativos de Rendas Ativas e Passivas. Diante disso, fica o
sujeito passivo intimado a informar as razões de não tê-los apresentado e a
comprovar que esses resultados poderiam efetivamente ser consolidados;"
Note-se que a postura da fiscalização, conforme se depreende acima, é bastante coerente
com o que exigiria o inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 9.784/99 e
artigo 3o, inciso I, da mesma lei: verificando a inconsistência da obrigação acessória, o
contribuinte é intimado para buscar comprovar o seu direito material.
Pois bem. Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 05, a Impugnante
disponibilizou um Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas para todas as investidas
questionadas pela fiscalização, em que houve a consolidação no Novo Demonstrativo,
além de juntar as demonstrações financeiras de tais investidas, conforme se depreende à
fl. 6898 e seguintes dos autos:
(...)
Surpreendentemente, contudo, em vez de acatar os esclarecimentos do contribuinte, a
fiscalização simplesmente ignora as informações apresentadas, conforme se infere à fl.
7430 e 7431 do processo administrativo:
(...)
Essa conduta viola claramente a ideia de "verdade material" que norteia o processo
administrativo. Viola também o inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei n.
9.784/99 que prescreve que as formas são meios instrumentais.
Antes disso, de modo excessivamente formalista, em clara confusão entre os requisitos
materiais da consolidação e as obrigações acessórias cabíveis, a fiscalização sustentou o
seguinte à fl. 7426 do processo:
(...)
Embora reconheça a Impugnante que o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas seja
previsto em lei, ao impedir outros meios de disponibilização da informação, que havia,
por sinal sido solicitada pela própria fiscalização (!) o Fisco confunde a obrigação
acessória com o requisito material da lei e acaba criando uma presunção absoluta de
inexistência de renda ativa que é totalmente vedada pelo ordenamento.
A consolidação que é um regime de transição, e como tal, um imperativo da segurança
jurídica, acaba se tornando uma espécie de malfadado "jogo mortal" - ou "Jogo da
Lula", para empregarmos a figura de festejado seriado coreano - em que a consolidação
é um prêmio ao contribuinte que cumpre, fielmente, as inúmeras obrigações acessórias
criadas pela Receita Federal do Brasil, que fica à espreita de um deslize como pretexto
para exigir a tributação mais gravosa.
Fl. 9026
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Interpretação de tal calibre não é minimamente razoável. São modos como esse de se
aplicar a lei tributária, tão beligerantes, tão incompatíveis com uma ideia de princípio de
colaboração entre Fisco e contribuinte, que tornam o Brasil um dos países com maior
insegurança jurídica em matéria fiscal e com um volume de litígio astronômico e
absurdo. Ainda, lembrando: todo o contexto aqui envolvido ocorre em meio a um
regime de transição!
Considerando se tratar de autuação que envolve matéria intrinsecamente vinculada ao
Direito Internacional, cabe trazer à baila, para enriquecimento do estudo do direito
defendido nesta impugnação, lições obtidas a partir do estudo comparado, de modo a
demonstrar a forma na qual outros países impõem sua tributação em situações
envolvendo de operações de ordem internacional.
A esse respeito, entende-se relevante mencionar a doutrina de Judith Freedman,
Professora de Direito Tributário da Faculdade de Oxford, na qual analisa o papel da
fiscalização nos casos envolvendo a requalificação de uma operação internacional, para
fins de subsunção do fato à norma tributária. Confira-se:
"The GAAR Guidance (...) states that the alternative transaction chosen should
not necessarily be the one which would result in the highest tax charge. In the
case of a dispute with the revenue authority, the precise form of the
counteraction would be a justiciable issue" (FREEDMAN, Judith. Designing a
General Anti-Abuse Rule. Striking a balance. Asia-Pacific Tax Bulletin, p. 167-
173, May/June 2014 - destaques da Impugnante).
Da disposição acima, Judith Freedman nos mostra que, diante de uma situação
considerada abusiva, o Órgão Britânico "equivalente" à Receita Federal do Brasil
("HMRS"), não deve impor necessariamente a tributação mais gravosa ao contribuinte,
mas sim aquela que reflita de forma precisa a operação real praticada pelo contribuinte,
ou seja, considerados todos os seus direitos e deveres em estrito cumprimento à
sobrevalência da verdade material. Nesse sentido, aliás, Judith Freedamn expressamente
menciona que essa conduta por parte da fiscalização seria uma verdadeira "questão de
justiça" (justiciable issue).
Por outro lado, e na contramão do que, por exemplo, nos ensina a doutrina britânica, a
d. Fiscalização, no caso concreto, com base em subterfúgios de ordem meramente
formal, conscientemente opta por desconsiderar todo e qualquer direito assegurado ao
contribuinte, como por exemplo o direito à consolidação de suas investidas, sempre em
prol da busca da imposição da tributação mais onerosa, conduta, portanto, que não se
coaduna com a melhores práticas internacionais.
Agora, o mais grave é que além de não razoável, além de destoante da própria
literalidade do artigo 78 da Lei n. 12.973/14, o Termo de Verificação Fiscal incorre em
erro de fato, porque confunde o preenchimento equivocado do Demonstrativo de
Rendas Ativas e Passivas com a ausência de preenchimento.
Há uma diferença entre não apresentar o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas e
apresentá-lo com inconsistência. O contribuinte abriu o Demonstrativo de Rendas
Ativas e Passivas e o preencheu, embora tenha acrescido, em alguns casos, como valor
"zero". Esse erro, contudo, em hipótese alguma, deveria ser um impeditivo para a
consolidação, quando sanado por informação solicitada pelo próprio Fisco.
Ao punir o erro procedimental do contribuinte como um erro insanável, com
repercussões em termos de carga tributária altíssima, a fiscalização empreende um
excesso de formalismo, que viola o princípio da instrumentalidade das formas, previsto
no inciso VI, do parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 9.784/99, bem como viola o
artigo 3o, inciso I, da mesma Lei.
Fl. 9027
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

O tratamento dispensado pelo Fisco, também, ofende ao princípio da isonomia, pois a
Impugnante é tratada de modo desigual - tendo que suportar uma diferença frente a
outros contribuintes - não em razão de sua capacidade econômica, mas por conta de
erros facilmente escusáveis quando se nota a evidente complexidade de nosso sistema
tributário.
Dos lucros de investidas em jurisdições com os quais o Brasil mantenha Tratado
Internacional.
Não bastasse o aspecto relatado no item anterior, deve-se levar em conta que a
tributação de lucro no exterior, em nosso sistema jurídico, não pode ser alvo de
tributação quando há previsão de não bitributação em tratados internacionais.
Ocorre que seguintes investidas tributadas estão em países com tratado:
(...)
Em tais tratados, invariavelmente, há previsão de que o lucro deve apenas ser tributável
no país em que auferido. Veja-se na tabela a seguir indicada a previsão do artigo VII do
Tratado:
(...)
Note-se que invariavelmente o dispositivo acima citado prescreve que "Os lucros de
uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado".
Portanto, é evidente que o lucro auferido por controladas do exterior não pode ser
tributado no país.
Nem se venha alegar que os Tratados não impediriam a tributação das controladoras no
Brasil, sob a justificativa de que apenas evita a tributação das controladas no que estão
situadas no exterior.
É preciso considerar que o dispositivo não está instituindo uma não-incidência subjetiva
- não tributação que alcança a pessoa - mas objetiva, isto é, impede a tributação dos
"lucros". O objetivo da norma é que sobre tal parcela de riqueza haja apenas uma
incidência.
Isto é, não se trata de proteger as controladas do exterior da tributação no país. Trata-se,
sim, de impedir que seus lucros sejam tributados no Brasil.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que os lucros auferidos por investidas controladas em que
haja Tratados para evitar a bitributação, jamais poderiam ser alvo de tributação.
Análise individualizada: dos equívocos da vedação à consolidação e da tributação
dos lucros do exterior auferido por suas investidas.
Nos itens anteriores, restou demonstrado que o modo como a fiscalização interpretou a
legislação importou a aplicação de critérios excessivamente formalistas e ilegais.
A seguir, para visualizar o impacto da aplicação dos critérios em cada investida, a
Impugnante contesta - ou ratifica, conforme o caso - cada linha constante da tabela de
fls. 7432 a 7435 - Tabela 8 do TVF - que sintetiza os motivos de recusa de consolidação
para diversas investidas.
A Impugnante esclarece que sua contestação segue a exata ordem da Tabela 8 do TVF,
agrupando investidas em um mesmo item apenas em casos em que a acusação é
repetida em linhas sequenciais da Tabela 8 do TVF, e criando novo item quando a
linha imediatamente abaixo da Tabela 8 se refere a situação fática distinta. Esse método
Fl. 9028
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

pode importar textos repetitivos - especialmente nos casos de investidas em que há a
mesma situação fática, mas não estão em linhas sequenciais da tabela - mas permitirá
um exame comparativo entre a acusação do TVF sintetizada na Tabela 8 e a situação
fático- jurídica efetivamente ocorrida, respeitando-se a ordem disposta na referida
tabela.
A Impugnante esclarece, ainda, que concordou com a não consolidação em três
situações distintas: (a) ou bem quando a investida não possuía, realmente, renda ativa
em patamar superior a 80% (oitenta por cento): (b) ou bem a investida está situada em
país ou dependência com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado; (c) ou bem
a investida não possui um resultado positivo ou negativo expressivo, de modo que se
entendeu que a discussão desviaria o foco de outros temas de repercussão tributária
mais relevantes. De qualquer forma, mesmo quando houve concordância com o Fisco,
tal fato foi expressamente indicado, como se verá, adiante, para que fique claro os casos
de não consolidação contestados.
I. (1) FRIGORÍFICO CANELONES S.A.
(...)
A não aceitação da consolidação para a investida em epígrafe teve como única razão a
suposta ausência de registro da subconta como se infere à fl. 7432 do processo
administrativo.
Contudo, como já antecipado, a subconta foi devidamente registrada em lançamento
contábil extemporâneo efetuado em janeiro de 2.020 e transmitido via ECD, em junho
de 2.021, conforme demonstram documentos anexos (Doc. 02).
Sendo o motivo para não autorização de consolidação dessa investida a mera ausência
de subconta, nota-se que deveria ser revista a negativa de consolidação, seja porque há
claro erro de fato do lançamento de ofício - já que as subcontas existem - seja por conta
de excesso de formalismo, haja vista que aspectos meramente formais não deveriam
importar uma tributação majorada, em patente ofensa ao princípio do formalismo
moderado e da isonomia.
Portanto, não há razão para não consolidação da referida investida.
II. (2) JBS PARAGUAY S.A., (3) INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORIFICA
S.A., (4) NEDHOL INTERNATIONAL N.V. (5) JERKY SNACK BRANDS, Inc.,
(6) JBS GLOBAL BEEF COMPANY (SU) LDA., (7) JBS GLOBAL (UK) LTD. (8)
BURCHER PTY. LTD. (9) JBS INVESTMENTS WATERFORD LTD., (10) JBS
MEAT UK LTD. E (11) JBS INVESTMENTS UK LTD
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessas investidas.
III. (12) JBS USA FOOD COMPANY HOLDINGS
Quanto a esta investida, não se permitiu a consolidação por três razões: (a) suposta
ausência de subconta, (b) suposta ausência de Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas e (c) suposta renda ativa abaixo de 80% (oitenta por cento).
Com relação à inexistência de subconta, esclarece-se, a exemplo do caso anterior, que
em janeiro de 2.020, foi realizado o lançamento extemporâneo de subconta, tal como
transmitido na ECD em junho de 2.021, conforme comprovam documentos acostados à
presente Impugnação (Doc. 02).
Nesse contexto, repita-se, conforme já esclarecido, a ECD proíbe a substituição, de
modo que houve lançamento extemporâneo com transmissão em junho de 2.021.
Fl. 9029
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Quanto à ausência de Demonstrativo X355, esclarece-se que o demonstrativo, em
verdade, foi preenchido, embora com erro de preenchimento (os valores estavam
zerados) (vide Doc 09).
Apesar desse erro formal, a Impugnante informou ao Fisco, à fl.6898 dos autos, que a
renda ativa de tal pessoa jurídica é de 100% (cem por cento).
Essa informação é ratificada pelas Demonstrações Financeiras da investida, que
comprovam, claramente, o não recebimento nem de a) royalties, nem de b) juros, nem
de c) dividendos, nem de (d) participações societárias, nem de e) aluguéis, nem
tampouco f) ganhos de capital, (g) aplicações financeiras ou h) intermediação
financeira, que são as hipóteses de renda passiva taxativamente previstas no inciso I do
artigo 84 da Lei n. 12.973/14, sendo que, na verdade, as principais receitas são de
prestação de serviços administrativos e gerenciais entre empresa do grupo, conforme se
depreende da seguinte linha de seu balancete (Doc. 03), que demonstra receita
recuperação de despesas de rateio de custos operacionais/ administrativos que a
investida presta para as demais empresas do grupo. Veja-se:
(...)
Apesar do descritivo de "despesa", na linha em questão, a natureza de receita pode ser
inferida quando se nota que tal valor corresponde ao "EBDITA" da companhia e seu
lucro antes dos impostos, conforme se depreende de seu balanço acima.
Nesse sentido, nota-se tanto que está errada a informação de que não houve
preenchimento de demonstração de renda ativa, como também se percebe que esse
requisito (renda ativa superior a 80%) foi devidamente preenchido.
Não há razão, portanto, para se manter a impossibilidade de consolidação do presente
resultado.
IV. (13) JBS USA FOOD COMPANY
(...)
Para essa investida, a Impugnante esclarece que aceita a não consolidação efetivada
pelo Fisco.
V. (14) JBS PACKERLAND, INC.
(...)
ausência da ficha do Demonstrativo de Consolidação X353
Essa pessoa jurídica não foi consolidada, originalmente, pois se interpretou que as
receitas enquadradas sob a rubrica de "outras receitas não operacionais" não poderiam
ser tidas como "renda ativa". Contudo, verificou-se que houve um erro por parte do
contribuinte, que viciou sua vontade.
Em verdade, as "receitas não operacionais" auferidas pela investida, conforme se infere
do balancete anexado (Doc. 03), ora anexado, referem-se a ganhos de capital na venda
de ativo imobilizado. A receita pode ser identificada no seguinte trecho do referido
balancete:
(...)
É preciso considerar que o ganho de capital oriundo da venda de ativos que haviam
adquirido há mais de 2 (dois) anos, ao contrário do que interpretado, originalmente, pela
Impugnante, não se encontra no conceito de "renda passiva". Veja-se a previsão do
artigo 84, inciso I, "f" da Lei n. 12.973/14:
Fl. 9030
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Nesse sentido, sendo o ganho de capital decorrente da venda de ativos que haviam sido
adquiridos em 2.008 - conforme demonstra relatório extraído do sistema contábil da
investida - não há que se falar que se falar em "renda passiva".
Agora, como já demonstrado, o erro substancial - no caso, quanto à impossibilidade de
se consolidar - vicia vontade, de modo que o direito de consolidar deveria ser levado em
consideração, especialmente, quando se nota, como já demonstrado, que a opção pela
consolidação é irretratável, mas a opção pela não consolidação não é irretratável.
Assim, a ausência da ficha do Demonstrativo de Consolidação X353 é fruto dessa
circunstância do erro que levou à não consolidação.
Contudo, quando da fiscalização, foi disponibilizado o Novo Demonstrativo que
apresenta todos os aspectos relevantes para a consolidação, de sorte que se fosse
abandonado um formalismo extremado, os resultados dessa investida poderiam ser
considerados de modo consolidado.
Ademais, a exemplo dos casos anteriores, a subconta também foi apresentada em
janeiro de 2.020, com o lançamento extemporâneo em ECD em junho de 2.021.
Outro ponto a se considerar é que a tabela de fl. 52 do TVF apresenta a renda ativa da
investida como inferior a 80% (oitenta por cento). Isso se dá porque a fiscalização se
baseia no Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas em ECF que é infirmada pela
verdade material. Trata-se de uma verdadeira presunção absoluta, não aceitável em
nosso sistema jurídico.
Em suma, a não consolidação inicial se deu por erro, viciando a vontade do
contribuinte. Nesse contexto, deve-se levar em conta que: (a) a não consolidação não é
irretratável; (b) a investida possui, sim, renda ativa acima de 80%, e (c) a subconta foi
registrada em janeiro de 2.020. Não há razão, portanto, para não se consolidar os
resultados dessa pessoa jurídica.
VI.
(15) CATTLE PRODUCTION SYSTEMS, Inc
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessa investida.
VII.
(16) JBS FIVE RIVERS CATTLE FEEDING, LLC, (17), JBS GREEN
BAY, INC., (18) JBS PLAINWELL, INC., (19) JBS TOLLESON, INC, (20) JBS
CARRIERS, INC. E (21) JBS SOUDERTON, INC.
Mais uma vez, o único motivo para a não consolidação dos resultados dessas investidas,
que seria a ausência de subconta, não se confirma, haja vista que se junta, à presente
Impugnação, demonstração de registro de subconta, em janeiro de 2.020 e a com
transmissão na ECD contábil em junho de 2.021 (Doc. 02).
Portanto, mais uma vez, não há razão para não consolidação dos resultados auferidos
por essa investida.
VIII. (22) MOPAC OF VIRGINIA, INC. E (23) SKIPPACK CREEK CORP.
(... )
O caso dessas duas investidas é muito semelhante ao da JBS Packerland, Inc.: essas
pessoas jurídicas não foram consolidadas, originalmente, pois se entendeu que as linhas
"outras receitas não operacionais" não poderiam ser tidas como "renda ativa". Contudo,
verificou-se que houve um erro substancial por parte do contribuinte, que viciou sua
vontade, já que a renda ativa ultrapassava os 80% (oitenta por cento) exigidos pela
legislação.
Fl. 9031
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

No caso da Mopac of Virginia, a renda ativa se justifica pois houve distribuição de
resultado, de US$ 150.000,00 de uma "partnership", firmada com a Rocco Specialty
Foods, Inc em 1989. Veja-se em seu balanço analítico:
(... )
A "partnership", em questão, tem por objeto a exploração econômica de uma unidade de
negócios - designada no contrato de parceria de "facilities" - em que são adquiridos
insumos de baixo valor agregado como gordura, osso entre outros e beneficiados para
venda. Portanto, fica demonstrada a "renda ativa".
Por ser uma receita de participação "partnership" referente a investimento firmado antes
de 31 de dezembro de 2.013, (vide contrato anexo) fica demonstrada a "renda ativa".
No caso da Skippack, houve um ganho relativo a uma reserva de indenização, como se
infere do balancete analítico anexo, demonstrado no "print" abaixo:
(... )
Tal investimento não está previsto nos exemplos de renda passiva, previstos no artigo
84, inciso I, da Lei n. 12.973/14, de sorte que fica demonstrada a renda ativa.
Como já discorrido, o erro vicia a vontade, de modo que o direito de consolidar deveria
ser levado em consideração, especialmente, quando se nota, como já demonstrado, que a
opção pela consolidação é irretratável, mas a opção pela não consolidação não é
irretratável.
Portanto, por um erro de fato, que comprometeu a vontade da Impugnante, não houve
consolidação, de sorte que a ausência da ficha do demonstrativo de Consolidação X353,
é fruto dessa circunstância.
Contudo, quando da fiscalização, o Novo Demonstrativo foi apresentado com todos os
aspecto relevantes para a consolidação, de sorte que se fosse abandonado um
formalismo extremado, os resultados dessa investida poderiam ser considerados de
modo consolidado.
Ademais, a exemplo dos casos anteriores, as subcontas também foram lançadas,
extemporaneamente, em janeiro de 2.020, com a transmissão em ECD em junho de
2.021.
Em suma, nos dois casos, a não consolidação inicial se deu por erro, viciando a vontade,
sendo certo que a não consolidação não é irretratável; além disso, as investidas
possuem, sim, renda acima de 80% (oitenta por cento), sendo certo que a subconta foi
contabilizadas em janeiro de 2.020. Essas investidas, portanto, devem ser consolidadas.
IX. (24) SWIFT BEEF COMPANY
(...)
Mais uma vez, a única acusação apontada foi a ausência de subconta. A alegação,
contudo, não procede, conforme documentos anexados à presente Impugnação,
referentes ao lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e o com transmissão na ECD
em junho de 2.020 (Doc. 02). Assim, o Fisco age com claro erro de fato, ao imputar a
inexistência de subconta para tal investida.
Ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria verificando,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação.
Portanto, não há razões para não se consolidar tal pessoa jurídica.
Fl. 9032
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

X. (25) SWIFT & COMPANY INTERNATIONAL SALES CO
(...)
O caso dessa investida é muito semelhante ao de outras que não haviam sido
consolidadas anteriormente por erro que viciou a vontade: o resultado dessa pessoa
jurídica não foi consolidado, pois no momento de se verificar a renda ativa, alocou-se
receita como se fosse despesa. Ou seja, houve erro de fato, em que se entendeu pela
impossibilidade de consolidação.
Contudo, na realidade, a renda ativa ultrapassava os 80% (oitenta por cento) exigidos
pela legislação, conforme demonstrações financeiras disponibilizadas ao Fisco e
anexadas à presente Impugnação (Doc 03).
Como já discorrido, o erro vicia a vontade, de modo que o direito de consolidar deveria
ser levado em consideração, especialmente, quando se nota, como já demonstrado, que a
opção pela consolidação é irretratável, mas a opção pela não consolidação não é
irretratável.
Desse modo, a ausência da ficha do demonstrativo de Consolidação X353, é fruto dessa
circunstância.
Contudo, quando da fiscalização, o Novo Demonstrativo apresenta todos os aspectos
relevantes para a consolidação, de sorte que se fosse abandonado um formalismo
extremado, os resultados dessa investida poderiam ser considerados de modo
consolidado.
Ademais, a exemplo dos casos anteriores, a subconta também foi apresentada em
janeiro de 2.020, com o lançamento extemporâneo em ECD em junho de 2.021.
Portanto, conclui-se que: a não consolidação inicial se deu por erro, viciando a vontade,
sendo certo que a não consolidação não é irretratável; ademais, a investida, em questão,
possui sim renda ativa acima de 80% (oitenta por cento), sendo certo que a subconta foi
registrada em janeiro de 2.020. O direito de consolidar, portanto, deve ser acatado pelo
Fisco.
XI. (26) SWIFT PORK COMPANY E (27) JBS LIVE PORK, LLC
(...)
Uma vez mais, a acusação se restringe a apontar a ausência de subconta como motivo
exclusivo para não consolidar os resultados dessa investida. A alegação, contudo, não
procede, pois os documentos ora anexados corroboram que houve lançamento contábil
extemporâneo de 2.020, transmitidos no SPED em junho de 2.020:
Ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria verificando,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso.
É inaceitável, portanto, que a não consolidação prevaleça quando se nota que todos os
requisitos para a consolidação são aplicáveis.
XII. (28) SWIFT REFRIGERATED FOODS S.A. DE C.V.
(...)
O caso dessa investida é análogo ao de outras, apontadas anteriormente, que não haviam
sido consolidadas orginalmente por erro que viciou a vontade: essa pessoa jurídica não
foi consolidada, pois no momento de se verificar a renda ativa, a contabilidade havia
Fl. 9033
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

alocado receita como se fosse despesa. Não há dúvida que esse caso também importa
patente "erro substancial", em que se entendeu pela impossibilidade de consolidação.
Contudo, na realidade, a renda ativa ultrapassava os 80% (oitenta por cento) do valor
total da renda, conforme se depreende do balanço acostado à presente Impugnação.
Vale repetir que o erro vicia a vontade, de modo que o direito de consolidar deveria ser
acatado pelo Fisco. Não se olvide, nesse sentido, que a opção pela consolidação é
irretratável, mas a opção pela não consolidação não é irretratável. Assim, a alegação de
irretratabilidade da não consolidação não resiste à simples literalidade do §6o do artigo
78 da Lei n. 12.973/14.
Desse modo, a exemplo de casos anteriores, a ausência da ficha do demonstrativo de
Consolidação X353 é fruto dessa ausência original de consolidação.
Contudo, o Novo Demonstrativo, disponibilizado à fiscalização, apresenta todos os
aspectos relevantes para a consolidação, de sorte que se fosse abandonado um
formalismo extremado, os resultados dessa investida poderiam ser considerados de
modo consolidado.
Ademais, a exemplo dos casos anteriores, a subconta também foi apresentada em
janeiro de 2.020, com o lançamento extemporâneo em ECD em junho de 2.021.
Em síntese, a não consolidação inicial se deu por erro, viciando a vontade, sendo certo
que a não consolidação não é irretratável; além disso, ao contrário do que alegado pela
fiscalização, a Impugnante possui sim renda acima de 80% (oitenta por cento), sendo
certo que a subconta foi registrada em janeiro de 2.020.
XIII. (29) PILGRIM'S PRIDE CORPORATION
Novamente, o único motivo para a não consolidação foi a suposta ausência de subconta.
A alegação, contudo, não procede, conforme demonstram documentos anexados à
presente Impugnação, referentes ao lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e o
registro contábil no SPED em junho de 2.020 (Doc 02).
Ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria verificando,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, evidenciando o excesso de formalismo para esse
caso.
XIV. (30) PILGRIM'S PRIDE OF NEVADA, Inc
(...)
A exemplo de casos anteriormente descritos, os resultados dessa investida não foram
consolidados, originalmente, por erro que viciou a vontade da Impugnante, já que se
interpretou que as receitas classificadas como "outras receitas não operacionais" não se
enquadrariam no conceito de "renda ativa". Assim, houve claro erro, em que se
entendeu pela impossibilidade de consolidação.
Porém, a renda ativa de tal investida, em 2.016, superou o patamar de 80% (oitenta por
cento) exigido pela legislação, conforme se depreende do balanço analítico acostado à
presente Impugnação.
Como já discorrido, o erro vicia a vontade da parte, de modo que o direito de consolidar
deveria ser levado em consideração. Ademais, como a Impugnante vem insistindo, vale
repetir: não há previsão de irretratabilidade para a não-consolidação.
Desse modo, a ausência da ficha do demonstrativo de Consolidação X353 deve ser
relevada, especialmente, porque o Novo Demonstrativo apresenta todos os aspectos
Fl. 9034
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

relevantes para a consolidação. Assim, apenas um formalismo indevido impediria que
os resultados de tal investida fossem consolidados.
Ademais, a exemplo dos casos anteriores, a subconta também foi apresentada em
janeiro de 2.020, com o lançamento extemporâneo em ECD em junho de 2.021.
Em suma, no caso sob análise, a não consolidação inicial se deu por erro, viciando a
vontade, sendo certo que a não consolidação não é irretratável; além disso, a investida
possui sim renda acima de 80% (oitenta por cento), sendo certo que a subconta foi
registrada em janeiro de 2.020. Não há, portanto, justificativa para a não consolidação.
XV. (31) PPC MARKETING LTD. E (32) PPC TRANSPORTATION COMPANY
(... )
Para as duas investidas, em epígrafe, houve erro de opção quando da consolidação: por
um equívoco não se consolidou, quando a consolidação deveria ter sido realizada. O
erro, porém, vicia o ato, sendo que a manifestação de vontade deve ser revista.
Essas investidas não estão situadas em país com dependência favorecida ou regime
fiscal privilegiado, apresentam renda ativa acima de 80%, como reconhecido pelo
próprio TVF e apresentou a subconta em janeiro de 2.020.
É preciso considerar, outro aspecto: o contribuinte quando efetivou a opção por
consolidação, havia cometido erros e consolidou o resultado de investidas que não
poderiam ter sido consolidados.
Isso significa que houve um desbalanceamento no que concerne a expectativa que
nutria, em termos de carga tributária, e o que se configurou.
Esses erros devem ser levados em consideração, pois ainda que se ultrapasse a
literalidade da lei - já que a lei prescreve que a consolidação é irretratável, mas nada diz
sobre a opção pela não consolidação- sob uma ótica teológica, o que a norma pretende
garantir ao indicar a irretratabilidade da consolidação é evitar um desequilíbrio que
comprometa a estabilidade da relação jurídico-tributário, especificamente, o quantum
recolhido.
Ora, no caso em concreto, o valor já reconhecido pela Impugnante, quando da
fiscalização, a título de base de cálculo já importa um valor superior ao que declarado
originalmente.
Em tal hipótese, apegar-se à uma eventual impossibilidade de se retratar afeta
justamente o equilíbrio que a norma visava a garantir. A não consolidação, portanto, em
claro erro, representa um formalismo indevido que não pode ser tolerado.
Portanto, o único óbice faltante seria a não apresentação de subconta. Contudo, na
verdade, a subconta foi apresentada, em janeiro de 2020, com transmissão na ECD, em
junho de 2.021, tal como exigido pelo Manual da ECD.
Assim, não há razão para não se consolidar as presentes investidas.
XVI. (33) PILGRIM'S PRIDE AFORDABLE HOUSING CORP. E (34)
PILGRIM'S PRIDE CORP. OF WEST VIRGINIA, INC.
(...)
A exemplo de casos anteriores, o motivo exclusivo para a não consolidação foi a
suposta ausência de subconta. Porém, os documentos contábeis anexados à presente
Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e a transmissão
em ECD ocorreu em junho de 2.021, tal como exigido pelo Manual da ECD.
Fl. 9035
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria verificando,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso.
XVII. (35) GC PROPERTIES, GP
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessa investida.
XVIII. (36) TO-RICOS DISTRIBUTION, LTD. E (37) TO RICOS LTD.
(...)
A Impugnante concorda com a não consolidação, não em razão da suposta ausência de
subconta - que existe - mas, porque tais investidas, na realidade, estão situadas em
Bermudas.
XIX. (38) AVICOLA PILGRIM'S PRIDE DE MEXICO
(...)
Originalmente, acreditava-se que a investida acima mencionada não possuía renda ativa
acima de 80%. Essa informação, inclusive, foi disponibilizada no Demonstrativo de
Rendas Ativas e Passivas, comprovando o erro da Impugnante que viciou sua vontade.
Assim, não se consolidou em razão de suposta barreira legal.
Conforme se depreende de suas demonstrações financeiras auditadas, a renda ativa é
oriunda de participação nos resultados de subsidiárias, sendo certo que tal investimento
é anterior a 31 de dezembro de 2.013. Veja-se o "Print" de sua demonstração financeira
a seguir indicada (Doc. 03):
(...)
Assim, após novas informações trazidas pela contabilidade da investida, percebeu-se
que a consolidação seria possível. Portanto, a não consolidação original é decorrente
dessa circunstância, de modo que havia um vício substancial de vontade que
comprometeu a não consolidação originária e a consequente ausência no registro X353,
suprida pelo Novo Demonstrativo.
Ademais, quanto ao aspecto de que não haveria registro em subconta, aponta-se que tal
circunstância não resiste aos fatos, haja vista que em janeiro de 2.020 houve registro da
subconta e lançamento extemporâneo no SPED.
Assim, não há razão para não se consolidar tal pessoa jurídica. XX. (39)
OPERADORA DE PRODUTOS AVÍCOLAS
(... )
A não consolidação dessa investida se deu por suposta ausência de subconta, suposta
ausência de Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas e suposta ausência de renda
ativa superior a 80% (oitenta por cento).
Com relação à suposta ausência de subconta, a essa altura certamente já está claro que
em janeiro de 2.020 houve registro da subconta e lançamento extemporâneo em ECD
em junho de 2.021. Portanto, a vedação por tal motivo não se sustenta.
Com relação à ausência de renda passiva e de Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas esclarece-se o seguinte. Originalmente, acreditava-se que a investida acima
Fl. 9036
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

mencionada não possuía renda ativa acima de 80%. Essa informação, inclusive, foi
disponibilizada no Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas - que foi apresentado
mas com informação equivocada.
Contudo, após novas informações trazidas pela contabilidade da investida, percebeu-se
que a consolidação seria possível.
A renda ativa é formada pelo resultado de investidas adquiridas antes de 2.013, com
renda ativa superior a 80% conforme se depreende das demonstrações financeiras
auditadas, ora anexadas. Nos termos do §2o do artigo 84 da Lei n. 12.973/14, tal
resultado pode ser classificado como renda ativa, como se depreende de suas
demonstrações financeiras auditadas:
Portanto, pelo princípio da instrumentalidade das formas, da verdade material e do
formalismo moderado, não há razão para não se consolidar o resultado de tal pessoa
jurídica apenas por conta de erro no Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas.
XXI. (40)
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PILGRIM'S PRIDE
(41)
INMOBILIARIA AVÍCOLA PILGRIM'S PRIDE (42) PILGRIM S PRIDE (43)
PILGRIM
S
OPERACIONES
LAGUNA,
(44)
PILGRIM
S
COMMERCIALIZADORA LAGUNA, (45) PILGRIM'S SERVICIOS LAGUNA
E (46) POPPSA 4.
(...)
Mais uma vez, o motivo exclusivo para a não consolidação foi a suposta ausência de
subconta. Porém, os documentos acostados à presente Impugnação corroboram,
demonstram a existência de lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e a transmissão
na ECD em junho de 2.021, com o registro das subcontas. Não há razão, assim, para se
manter a não consolidação.
Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria identificado,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso.
XXII. (47) CARNES Y PRODUCTOS AVÍCOLAS DE MÉXICO
(...)
Essa pessoa jurídica apresentou resultado negativo de R$ 25,91 (vinte e cinco reais e
noventa e um centavos) para fins fiscais, de modo que em razão da ausência de
repercussão, não se discutirá a consolidação para o caso concreto.
XXIII. (48) INCUBADORA HIDALGO, S. DE R.L. DE C.V., (49) GALINA
PESADA, S.A. DE C.V., (50) GRUPO PILGRIM'S PRIDE FUNDING
HOLDINGS, (51) COMMERCIALIZADORA DE CARNES DE MEXICO, (52)
GRUPO PILGRIM'S PRIDE FUNDING
(...)
A exemplo de casos anteriores, o motivo exclusivo para a não consolidação foi a
suposta ausência de subconta. Contudo, conforme se tem reiteradamente enfatizado, os
documentos anexados à presente Impugnação demonstram lançamento contábil
extemporâneo de 2.020 com transmissão na ECD em junho de 2.021, com o registro das
subcontas (Doc. 02).
Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria identificado,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
Fl. 9037
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso.
XXIV. (53) BERTIN USA CORPORATION E (54) INTERNATIONAL FOOD
PACKERS, LLC
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessas investidas.
XXV. (55) SAMPCO, Inc.
(...)
A única razão para a não consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo,
como ocorre com as outras investidas, os documentos anexados à presente
Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e transmissão na
ECD em junho de 2.021, com o registro das subcontas (Doc 02).
Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria identificado,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso. Os resultados dessa investida, portanto, devem ser consolidados.
XXVI. (56) JBS TRADING USA, Inc
(... )
Com relação à essa investida, a Impugnante esclarece que concorda com a não
consolidação.
XXVII.
(57) JBS USA PROMONTORY I, LLC (58) JBS USA
PROMONTORY II, LLC;
(...)
Para essas pessoas jurídicas, houve a consolidação original e a subconta foi efetivada,
de modo extemporâneo, em janeiro de 2.020, com transmissão no ECD em junho de
2.021.
O único suposto óbice, portanto, seria a ausência de Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas e a suposta inexistência de renda ativa.
Na realidade, o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas foi, sim, preenchido (Doc.
09), embora com valores equivocados. Contudo, um mero equívoco no preenchimento,
não pode obstar um direito de se consolidar valores, sob pena de se configurar um
formalismo excessivo e desproporcional.
Ademais, conforme se depreende das demonstrações financeiras, ora juntadas (Doc. 03),
há sim renda ativa superior a 80% (oitenta por cento), de modo que a vedação à
consolidação é absurda e ilegal.
XXVIII. (59) JBS LEATHER, Inc.
(...)
Este é mais um dos casos em que o motivo exclusivo para a não consolidação foi a
suposta ausência de subconta. Contudo, vale repetir: os documentos anexados
comprovam lançamento contábil extemporâneo de 2.020 com transmissão em ECD em
junho de 2.021 (Doc. 02).
Fl. 9038
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria identificado,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação.
A consolidação, portanto, deveria ser acatada.
XXIX. (60) FLORA GREEN PTY LTD
(...)
Há aqui grave erro de fato do Fisco.
A Flora Green Pty Ltd estava contemplada na ECF sob o nome de JBS Australian
Holdings. Nesse contexto, toda a acusação do Fisco restou prejudicada, na medida em
que não identificou tal pessoa jurídica na ECF e, tampouco, os efetivos requisitos para a
consolidação. Os documentos, ora acostados, comprovam essa alteração de nome. (Doc.
04)
Ocorre que, para tal pessoa jurídica, todos os requisitos para a consolidação foram
devidamente cumpridos, não havendo que se falar, portanto, em qualquer razão para não
se consolidar.
De fato, ela preencheu Registro Demonstrativo X353 e Demonstrativo X 355 -com
informação de renda ativa de 100% (cem por cento) (Doc. 04)!
Lembrando-se, ainda que, com relação à subconta, houve contabilização extemporânea
em janeiro de 2.020, com transmissão na ECD em junho de 2.021.
XXX. (61) JBS HOLDCO AUSTRÁLIA PTY. LTD.
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessa investida, em
razão da imaterialidade do resultado.
XXXI. (62) JBS SOUTHERN HOLDCO PTY. LTD. E (63) JBS SOUTHERN
INVESTMENTS 1 PTY. LTD.
(... )
Para estas investidas, houve uma atualização na contabilidade da investida, de sorte que
em um primeiro momento não se identificou "renda ativa" e, posteriormente, percebeu-
se a existência de "renda ativa" superior a 80% (oitenta por cento), conforme
demonstram demonstrações financeiras ora juntadas (Doc. 03).
Ao contrário do que consta no TVF, portanto, tais investidas apresentam "renda ativa
superior a 80% (oitenta por cento), não havendo tal óbice para se consolidar. Ademais,
houve sim o preenchimento do Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF,
muito embora tenha sido preenchido com informações inexatas, em razão do erro da
própria contabilidade da investida, posteriormente corrigido.
O "print" do SAP da investidas JBS Southern Holdco Pty Ltd. e JBS Southern
Investments 1 PTY (Doc. 03) demonstram que suas receitas são frutos de recuperação
de despesas, não se enquadrando, portanto, nas alíneas do inciso I do artigo 84 da Lei n.
12.973/14. Veja-se:
(... )
Note-se, assim, que em havendo "renda ativa" superior a 80% (oitenta por cento) da
renda total, há possibilidade de consolidação, de modo que um mero erro de
preenchimento de "Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas" (vide Doc. 09) não
pode obstar tal prerrogativa.
Fl. 9039
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Ademais, para essas investidas, houve sim apresentação de subconta, em lançamento
efetivado em janeiro de 2.020, e com transmissão em ECD, em junho de 2.021.
Portanto, não há motivo para não consolidar os resultados das presentes investidas.
XXXII.
(64)S&CAUSTRAUAHODLCOPTY.LTD,(65)S&CAUSTRAUAINVESTMENTS
PTY. LTD., (66/67) ZM AUSTRALIA PTY. LTD., (68) TATIARA MEAT
COMPANY PTY. LTD. E (69) GOOD COUNTRY INVESTMENTS PTY. LTD E
(70) JBS SOUTHERN AUSTRALIA PTY LTD.
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessas investidas.
XXXIII.(71) SWIFT AUSTRALIA (SOUTHERN) PTY. LTD.
(... )
Mais uma vez, a não consolidação inicial ocorreu por um erro de fato que viciou a
vontade da Impugnante.
Ocorre que, originalmente, a contabilidade da investida havia alocado "receitas" em
contas de despesa, o que levou a Impugnante a erro no momento de identificar sua
"renda ativa". Contudo, as demonstrações financeiras fornecidas à fiscalização, bem
como os documentos ora acostados, indicam que a renda ativa, na realidade, é superior a
80% (oitenta por cento.
O extrato de seu "SAP", demonstra que essa investida, basicamente, auferiu receitas de
reversão de despesas dos anos anteriores. Veja-se:
(... )
Agora, o erro de vontade levou a Impugnante originalmente não consolidar os
resultados de tal pessoa jurídica. Contudo, na fiscalização, constatado o erro, a
Impugnante entende legítimo o seu direito de consolidar, o que justifica, também, a
ausência de Demonstrativo X 353, suprida, no entanto, com o Novo Demonstrativo.
Note-se, portanto, que a não consolidação foi um problema de erro de fato que
comprometeu a vontade do contribuinte, sendo certo que as informações
disponibilizadas à autoridade administrativa dão elementos suficientes para a
consolidação, especialmente no Novo Demonstrativo; além disso, a inexistência de
renda ativa superior a 80% (oitenta por cento) também não se sustenta.
Por fim, o último óbice seria a ausência de subconta. Tal óbice, porém, não se sustenta,
já que a subconta foi constituída, ainda que de maneira extemporânea em 2.020, com
transmissão da ECD, com tal informação, para junho de 2.021.
Não há vedação, portanto, para a consolidação dos resultados dessa investida.
XXXIV. (72) SWIFT SOUTHERN INVESTMENTS PTY. LTD.
Para essa investida, originalmente, a receita por ela auferida foi classificada na
contabilidade como "despesas gerais". Tal aspecto levou ao erro de se declarar ausência
de "renda ativa" superior a 80% (oitenta por cento). Não nos olvidemos que a ECF teve
de ser apresentada, antes do fechamento da contabilidade da investida, o que explica
esses equívocos.
Assim, a Impugnante baseou-se em informação inexata quando apresentou a ECF. Na
verdade, conforme demonstram as demonstrações contábeis ora anexadas (Doc. 03) - e
Fl. 9040
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

que já haviam sido disponibilizadas à fiscalização - a renda ativa dessa investida supera
o patamar de 80% (oitenta por cento), especialmente, porque a renda da investida é
composta de receitas oriundas de reversão de despesas, que não se enquadram em
nenhuma hipótese de renda passiva prevista nas alíneas "a" a "e" do inciso I do artigo 84
da Lei n. 12.973/14, já que se trata de reversão de despesas do ano anterior, como se
infere do "print" de seu SAP, a seguir juntado:
(...)
Ademais, conforme demonstram documentos anexos, a subconta foi devidamente
registrada, conforme se depreende dos lançamentos extemporâneo em janeiro de 2.020 e
transmitida em ECD em junho de 2.021 (Doc. 02). Sendo assim, não há motivos para
não se consolidar.
XXXV. (73) JBS SMALLGOODS HOLDCO AUSTRALIA PTY. LTD., (74) JBS
INVESTMENTS CORK LTD., (75) JBS INVESTMENTS DUBLIN LTD., (76)
JBS ASIA PACIFIC HOLDINGS DAC E (77) JBS ASIA PACIFIC
INVESTMENTS LTD.
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação dessas investidas.
XXXVI. (78) JBS AUSTRALIA FINANCE PTY. LTD.
(...)
Em um primeiro momento, a Impugnante realmente optou por não consolidar os
resultados dessa pessoa jurídica, apesar de estar autorizada, o que explica a ausência de
Registro X353.
É preciso considerar que quando tal decisão foi tomada, a Impugnante lidava com
outros dados em termos de resultado do exterior, posteriormente corrigidos com o Novo
Demonstrativo.
Ora, a Impugnante havia consolidado algumas pessoas jurídicas de modo inadequado - e
nesse caso, a não consolidação é admitida na presente
Impugnação - e, além disso, contava com o uso de guias posteriormente glosadas.
Com a fiscalização, ao apresentar o Novo Demonstrativo, a Impugnante reavaliou os
dados e percebeu que o valor a pagar a título de IRPJ e CSLL seria distinto do que
tinha, originalmente, considerado.
A situação configura-se como um erro de fato, que vicia a vontade de sua opção.
A Impugnante reitera, ainda, que a opção pela consolidação, nos termos do §6o do
artigo 78 da Lei n. 12.973/14, é irretratável, mas fica silente quanto à opção pela não
consolidação. Assim, impedir o contribuinte de reavaliar sua opção de não consolidar
seria ilegal e incompatível com o teor do §6o do artigo 78 da Lei n. 12.973/14.
É preciso considerar, ainda, que essa pessoa jurídica poderia ter sido consolidada, pois
não está situada em país ou dependência com tributação favorecida ou conta com
regime fiscal privilegiado e possui renda ativa superior a 80% (oitenta por cento)
conforme consta do próprio TVF.
O único óbice adicional para a não consolidação seria a ausência de subconta. No
entanto, a subconta foi devidamente registrada em janeiro de 2.020, com transmissão
em ECD em junho de 2.021, conforme documentos anexos (Doc. 02).
Fl. 9041
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

XXXVII. (79) BAYBRICK PTY. LTD.
(... )
Originalmente, essa investida não havia sido consolidada, em razão de se entender,
equivocadamente, que "receitas não operacionais" não poderiam compor o conceito de
"renda ativa".
Conforme demonstra suas demonstrações financeiras, essa investida deteve receita de
serviços de gerenciamentos, conforme se depreende do contrato anexo (Doc. 03),
interpretadas, como renda "passiva". Contudo, as receitas de tal atividade não podem ser
tidas como "renda passiva" nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei n. 12.973/14,
anteriormente citado, especialmente, porque são receitas de serviços, conforme se
depreende de contrato ora anexado.
Como se nota, apenas as receitas acima são consideradas como excludentes de "renda
ativa", de sorte que a taxatividade impede que receitas não operacionais sejam
empecilhos para se consolidar.
Mais uma vez, aponta-se que o erro compromete o vício de vontade do contribuinte ao
optar pela não consolidação originalmente. Além disso, a não consolidação não é
irretratável, ao contrário do que se sucede pela opção pela consolidação, conforme já
demonstrado.
Por fim, aponte-se que para essa investida houve sim lançamentos referentes à subconta,
em janeiro de 2.020, transmitida em ECD contábil em junho de 2.021, conforme se
infere dos documentos anexos (Doc 02).
Nota-se, assim, que não há cabida para não se autorizar a consolidação dessa investida.
XXXVIII. (80) INDUSTRY PARK PTY. LTD.
(...)
Quanto a essa pessoa jurídica, a Impugnante esclarece que abdica da discussão sobre
não consolidação, em razão do baixo valor envolvido.
XXXIX. (81) JBS AUSTRÁLIA PTY. LTD.
(...)
A exemplo de casos anteriores, o motivo exclusivo para a não consolidação foi a
suposta ausência de subconta. Contudo, conforme tem reiterado na presente
Impugnação, os documentos juntados demonstram lançamento contábil extemporâneo
de 2.020 transmitido em ECD em junho de 2.021 (Doc .02).
Ademais, ainda que não existisse tal ponto, o excesso de formalismo seria identificado,
especialmente, quando se verifica que o Novo Demonstrativo registra as informações
necessárias exigíveis na Consolidação, demonstrando o excesso de formalismo para
esse caso.
XL. (82) JBS HOLDINGS HONG KONG CO. LTD.
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com o TVF ao não permitir a consolidação dessa
pessoa jurídica.
XLI. (83) ANDREWS MEAT INDUSTRIES PTY. LTD
Fl. 9042
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Insiste-se que houve lançamento
contábil extemporâneo da subconta em janeiro de 2.020, com transmissão em ECD em
junho de 2.021. Superado, portanto, o único óbice para a não consolidação, infere-se
que o resultado dessa investida deveria ser consolidado.
XLII. (84) JBS MEAT INVESTMENTS PTY. LTD.
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com o TVF ao não permitir a consolidação
dessas investidas.
XLIII. (86) SCOTT TECHNOLOGY NZ LTD., (88) SCOTT SEPARATION
TECHNOLOGY LTD., (91) ROBOTIC TECHNOLOGIES LTD., (94) SCOTT
SYSTEMS INTERNATIONAL, Inc., (95) SCOTT TECHNOLOGY AUSTRALIA
PTY. LTD., (96) APPLIED SORTING TECHNOLOGIES PTY. LTD., (97)
SCOTT AUTOMATION AND ROBOTICS PTY. LTD.
(...)
Essas pessoas jurídicas não haviam sido informadas originalmente na ECF e, após a
constatação do erro, foram voluntariamente informadas à fiscalização, conforme
reconhecido no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 56.
Durante a fiscalização, foi fornecido o Novo Demonstrativo, com todos os dados
pertinentes para a consolidação.
Note-se, portanto, que a Impugnante não chegou a realizar a opção pela não
consolidação, como dito no TVF já que, não tendo declarado em ECF, não houve opção
alguma. Isso justifica a ausência do "SIM" na ECF e a ausência do preenchimento do
Demonstrativo X 353 na EC.
Ademais, os documentos anexos comprovam que tais investidas possuem renda ativa
acima de 80% (oitenta por cento), já que suas receitas são oriundas de vendas.
Além disso, tais pessoas jurídicas não estão situadas em país ou dependência com
tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, ainda que extemporaneamente em
2.020, com transmissão na ECD em junho de 2.021.
Portanto, os resultados de tais companhias deveriam ser consolidados.
XLIV. (85) SCOTT TECHNOLOGY LTD., (87) SCOTT TECHNOLOGY USA
LTD., (89) HTS-110 LTD., (90) SCOTT MILKTECH LTD., (92) SCOTT
TECHNOLOGY EURO LTD., (93) ZM AUSTRALIA PTY LTD., (98) PRIMO
MEATS PTY LTD.
(...)
A Impugnante esclarece que concorda com o TVF ao não permitir a consolidação
dessas investidas.
XLV. (99) HANS CONTINENTAL SMALLGOODS PTY. LTD.
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos ora acostados
Fl. 9043
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e a transmissão na ECD em
junho de 2.021, com o registro das subcontas.
Portanto, a decisão do Fisco importaria excesso de formalismo não justificável.
XLVI. (100) P&H INVESTMENTS 1 PTY. LTD.
(... )
A Impugnante esclarece que concorda com o TVF ao não permitir a consolidação dessa
investida.
XLVII. (101) P&M QUALITY SMALLGOODS PTY. LTD.
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexos
demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 das mencionadas subcontas e
a respectiva transmissão em ECD em junho de 2.021 (Doc. 02).
XLVIII. (102) HUNTER VALLEY QUALITY MEATS PTY. LTD.
(... )
No caso, originalmente, a Impugnante recebeu a contabilidade de tal investida de
aluguel que, na realidade, não existia. Após o fechamento das demonstrações
financeiras, a contabilidade foi ajustada e percebeu-se que, em razão da inexistência de
tal receita de aluguel, a renda ativa era superior a 80% (oitenta por cento), como se
infere das demonstrações financeiras dessa investida e do contrato de licenciamento,
anexo (Doc. 03), que demonstra a origem das receitas obtidas.
Nesse sentido, quando a fiscalização não permite a consolidação por inexistência de
renda ativa parte de uma informação inexata do Demonstrativo de Renda Ativa,
infirmada pelas demonstrações financeiras da investida.
Ademais, esclarece-se que a subconta de tal investida foi devidamente registrada,
conforme se infere dos documentos anexados à presente Impugnação, que demonstram
lançamento extemporâneo em janeiro de 2.020 e transmissão em ECD em junho de
2.021 (Doc 02).
Assim, inexiste razao para nao consolidar os resultados de tal pessoa jurídica.
XLIX. (103) LUTURN PTY. LTD., (104) SPM FRESH HOLDINGS PTY. LTD.,
(105) P&H INVESTMENTS 2 PTY. LTD., (106) PRIMO RETAIL PTY. LTD. E
(107) PREMIER BEEHIVE NZ ULC LTD.
(...)
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, não custa repetir que os
documentos acostados à presente Impugnação demonstram lançamento contábil
extemporâneo de 2.020 e o registro contábil e transmissão na ECD em junho de 2.021
(Doc .02). Assim, a impossibilidade de se consolidar tal investida revela-se ilegal e um
formalismo excessivo e arbitrário.
L. (108) GIDENY S.A.
(...)
Fl. 9044
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

A Impugnante esclarece que concorda com o TVF ao não permitir a consolidação
dessas investidas.
LI. (109) TRIM S.A.
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, conforme já dito, foram
juntados documentos que demonstram lançamento contábil extemporâneo de janeiro de
2.020 e o registro contábil em ECD em junho de 2.021, com o registro das subcontas
(Doc. 02).
Assim, a não contabilização, no presente caso, é ilegal e arbitrária.
LII. (110) ZENDALEATHER CO. (USA)
(... )
Originalmente, a Impugnante havia recebido informações contábeis de que tal investida
não possuía receitas. Assim, registrou no Demonstrativo de Renda Ativa o valor zero a
título de renda ativa. Vale apontar que a contabilidade de tal investida não estava
finalizada quando do cálculo, tendo-se em vista que as demonstrações financeiras
seriam entregues posteriormente.
Após receber as Demonstrações Financeiras com os números corretos, verificou-se que
a companhia possuía renda ativa acima de 80% (oitenta por cento) - sendo certo que a
principal receita delas é fruto de venda, como demonstra o balanço juntado - de modo
que o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas havia sido preenchido de modo
equivocado.
Ao mesmo tempo, verifica-se que o registro de subconta de tal investida foi realizado de
modo extemporâneo em janeiro de 2.020 e retificado em SPED em junho de 2.021.
Assim, não há razão para não se consolidar essa investida.
LIII. (111) ZENDALEATHER S.A. DE C.V. (MEXICO), (112) SERVICIOS
INTEGRALES S.A. DE C.V., (113) ZENDALEATHER S.A. (URUGUAY)
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexados à
presente Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e
transmissão na ECD contábil em junho de 2.021, com o registro das subcontas (Doc.
02).
Não há razão, assim, para a não consolidação.
LIV. (114) TRUMP ASIA ENTERPRISES, (115) WONDER BEST HOLDING
COMPANY LTD., (116) CAPITAL JOY HOLDING LTD.
(... )
A Impugnante esclarece que, com relação às investidas acima indicadas, concorda com
o TVF ao não permitir a consolidação dessas investidas.
LV. (117) JBS LEATHER PARAGUAY S.R.L. E
(... )
Fl. 9045
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Neste caso, o TVF reconheceu o direito à consolidação.
LVI. (118) JBS GLOBAL INVESTMENTS S.A.
(... )
Nesta hipótese, a Impugnante concorda em não consolidar.
LVII. (119) MEAT SNACKS PARTNER, LLC
(... )
Em relação à essa pessoa jurídica, houve um equívoco no tocante ao reconhecimento do
percentual de renda ativa, de modo que seus resultados não foram, originalmente,
consolidados.
Porém, constatou-se, posteriormente, que a renda ativa ultrapassava o patamar de 80%
(oitenta por cento) da renda total, de sorte que haveria direito a consolidar.
Interessante notar que, para tal pessoa jurídica, foi registrada a subconta já em um
primeiro momento, sendo certo que todos os requisitos materiais para a consolidação
foram preenchidos.
Assim, não há que se falar em óbice para não consolidar.
LVIII. (120) MOY PARK LUX HOLDINGS (EUROPE) LTD.
(...)
Para essa pessoa jurídica, a Impugnante esclarece que concorda pela não consolidação.
LIX. (121) Moy Park (Newco.) Ltd.
(... )
A Impugnante esclarece que concorda com a não consolidação.
LX. (122) MOY PARK LTD. E (123) DUNGANNON PROTEINS LTD.
(... )
Assim como em diversos outros casos, a única razão pela qual se impões a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexados à
presente Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e o
registro contábil no SPED em junho de 2.021, com o registro das subcontas (Doc. 02).
Assim, não há razão para se proibir a consolidação.
LXI. (124) ROSE ENERGY LTD., (125) MOY PARK FOOD SERVICE DUBLIN
LTD. E (126) MOY PARK (BONDCO) PLC.
(... )
Para essas pessoas jurídicas, a Impugnante esclarece que concorda pela não
consolidação.
LXII. (127) KITCHEN RANGE FOODS LTD E (128) BAKEWELL FOODS LTD.
(... )
Fl. 9046
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexados à
presente Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e o
registro contábil no SPED em junho de 2.021, com o registro das subcontas (Doc. 02).
Assim, não há razão para se proibir a consolidação.
LXIII. (129) ITAHOLB INTERNATIONAL B.V.
Para essa pessoa jurídica, a Impugnante esclarece que concorda pela não consolidação.
LXIV. (130) JBS TOLEDO N.V.
(... )
Essa pessoa jurídica, acertadamente, foi consolidada pelo TVF.
Porém, o valor sequer deveria ser tributável, já que se trata de investida com Tratado,
eis que residente na Bélgica, conforme já assinalado, sem estabelecimento permanente
no Brasil.
LXV. (131) POPPSA 3 LLC
(... )
Para essa pessoa jurídica, não houve resultado tributável, de modo que não se discute a
não consolidação.
LXVI. (132) JBS FOOD CANADA, Inc., (133) WEDDEL LTD., (134) JBS
AUSTRALIA PTY. LTD. NZ
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexados à
presente Impugnação demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e o
registro contábil no SPED em junho de 2.021, com o registro das subcontas (Doc. 02).
Assim, não há razão para se proibir a consolidação.
Não bastasse isso, a Weddel Ltd. estando localizada no Canadá, não pode ser tributada
no Brasil por estar em jurisdição com a qual o Brasil firmou Tratado para evitar a
bitributação.
Ora, já foi mencionado, no passado, o fundamento jurídico para a proibição de se
tributar esta investida: o artigo 7o do Tratado proíbe a tributação de lucros, no Brasil, de
investidas situadas em jurisdição com Tratado. Não possuindo a referida investida
estabelecimento permanente no país, não há que se falar em tributação no Brasil.
Quanto à JBS Canadá Inc, a Impugnante esclarece que essa pessoa jurídica também está
situada no Canadá, de modo que, segundo a legislação, os resultados de tal investida
também não deveriam ser tributados, nos termos do artigo 7 do Tratado. Contudo, como
tal investida apresentou prejuízo, o resultado não foi tributado, de modo que a
Impugnante concorda com a não consolidação.
LXVII. (135) JBS LEATHER EUROPE E (136) CONCERIA PRIANTE S.P.A.
(...)
Para essas investidas, o TVF acertadamente aceitou a consolidação.
Fl. 9047
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

LXVIII. (137) JBS LEATHER INTERNATIONAL B.V.
(... )
Para essa investida, concorda-se com a não consolidação promovida pela fiscalização.
LXIX. (138) ZENDALEATHER GMBH (GERMANY)
(... )
Com relação à essa investida, concorda-se com a não consolidação.
LXX. (139) ZENDALEATHER S.A. (ARGENTINA)
(... )
Tal como se sucedeu em inúmeros outros casos, o motivo exclusivo para a não
consolidação foi a suposta ausência de subconta. Contudo, os documentos anexados à
presente Impugnação, demonstram lançamento contábil extemporâneo de 2.020 e
transmissão em ECD em junho de 2.021, de modo que a consolidação deveria ser
efetivada (Doc. 02).
Além disso, para a Zendaleather S.A., porém, outro ponto deve ser apontado. Ocorre
que o resultado de tal pessoa jurídica - situada na Argentina, sem estabelecimento
permanente no Brasil, como é fato incontroverso aos autos -não pode ser tributado no
Brasil.
Isso porque o artigo VII do Tratado Brasil e Argentina, conforme já visto, simplesmente
impede que o lucro auferido no exterior por investidas sejam computados no país.
Assim, não há que se falar em tributação dos resultados verificados de tal investida.
LXXI. (140) HAI FENG WONDER BEST LEATHERGOODS
(... )
Para essa pessoa jurídica, a Impugnante concorda com a não consolidação.
LXXII. (141)ALBERTVANZOONENB.V.
(... )
Para essa investida, concorda-se com a não consolidação.
LXXIII. (142) RIGAMONTI SALUMIFICIO S.P.A., (143) JBS MENDOZA S.A.,
(144) JBS ARGENTINA S.A.
(...)
Para essas investidas, o TVF acertadamente aceitou a consolidação.
Contudo, para a Rigamonti Salumificio S.A. é preciso considerar, ainda, que há tratado
para evitar bitributação entre Brasil e Itália. Nos termos do artigo 7 de tal Tratado, os
lucros auferidos por estabelecimento da Italia, sem estabelecimento permanente no país,
não podem ser tributados no Brasil.
Logo, os resultados de tal companhia sequer poderiam ser considerados.
Para as investidas JBS Mendonza S.A. e JBS Argentina S.A., embora haja Tratado, não
se contesta a consolidação, haja vista o resultado negativo de tais investidas, de modo
Fl. 9048
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

que eventual desconsideração iria acarretar "reformatio in pejus" impedido na esfera
processual.
LXXIV. (145) JBS PROJECT MANAGEMENT GMBH, (146) JBS BERG SARL,
(147) JBS DUDELANGE SARL, (148) JBS BRANDENBOURG FINANCE SARL,
(149) JBS LA ROCHETTE SARL, (150) JBS MERSCH SARL, (151) MOY PARK
BEEF ORLEANS SAS E (152) JBS GLOBAL LUXEMBURGO.
(...)
Para essas pessoas jurídicas, a tributação é ilegal por conta de aplicação de Tratado.
De fato, a "JBS BERG SARL", a "JBS DUDELANGE SARL", a "JBS
BRANDENBOURG FINANCE SARL", a "JBS MESCH SARL", a "JBS LA
ROCHETTE SARL" e a "JBS GLOBAL LUXEMBURGO" estão situadas em
Luxemburgo cujo Tratado, conforme já citado, em seu artigo 7, que os lucros de uma
pessoa jurídica só podem ser tributados no Estado em que está estabelecido.
É preciso considerar, ainda, que para o caso da "JBS Global Luxemburgo" -que na
realidade se chama JBS Global Luxembourg S.a.r.l. - a fiscalização deixou de
considerar dividendos recebidos de tal investida na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Para se compreender tal ponto, vale indicar que o §1o do artigo 76 da Lei n. 12.973/14
prescreve o seguinte:
(... )
No caso em concreto, o lucro da JBS Global Luxembourg Sarl foi de US$
261.522.053,03 conforme se infere de suas demonstrações financeiras e do print a
seguir indicado:
(... )
Como se percebe, os dividendos de US$ 283.554.439,20 é superior, inclusive, ao lucro
recebido. Por isso, tal pessoa jurídica deveria ter prejuízo de R$ 71.805.749,27 (setenta
e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete
centavos), conforme consta do Novo Demonstrativo.
Contudo, a fiscalização desconsidera os dividendos recebidos, em flagrante violação à
previsão contida no §1o do artigo 76 da Lei n. 12.973/14. Nota-se que tal investida não
deveria ter valor algum tributável, de modo que a imputação de resultado a ela é
totalmente ilegal e indevida.
Avançando-se na análise das investidas, no caso da JBS Project Management GmbH,
que está situada na Áustria, o artigo 7 do Tratado firmado entre Brasil e Áustria,
anteriormente citado, prevê a não tributação dos lucros, no Brasil, auferidos por um
estabelecimento permanente situado fora do país. Portanto, também neste caso a
tributação é indevida.
Por fim, a Moy Park Beef Orleans SAS está situada na França, de modo que há expressa
proibição de tributação prevista no artigo VII do respectivo Tratado.
No caso concreto, o Fisco não comprovou estabelecimento permanente das investidas
da Impugnante no Brasil - até mesmo porque não existe - de sorte que os lucros
auferidos por tais investidas devem ser considerados tributados no exterior e jamais no
Brasil.
Portanto, comprova-se a impossibilidade de tributação dos lucros de tal pessoa jurídica
no Brasil.
Fl. 9049
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

LXXV. JBS Finco, Inc.
Com relação a essa investida, as seguintes considerações devem ser levadas em conta.
Muito bem. No TVF, a d. fiscalização indica as investidas que serão consolidadas ou
não consolidadas na Tabela 08. É, em tal tabela, portanto, que, após a explicação
jurídica sobre a consolidação, são apontados os fatos que justificam, em cada caso, se
haverá consolidação, ou não, de cada pessoa jurídica.
Nesse sentido, a Tabela 8 cumpre parte do requisito formal do lançamento de ofício que
é a previsão inserta no artigo 10, inciso III, do Decreto n. 70.235/72 que prescreve o
seguinte:
(...)
Ocorre que, no caso em concreto, a descrição do fato foi efetivada de modo incompleto,
porque a investida JBS Finco, Inc, não é citada na Tabela 8 do TVF. Assim, parte dos
fatos, que são os motivos pelos quais a fiscalização dispensou tratamento a cada
investida, restou incompleto.
Muito bem. A Impugnante está defendendo, aqui, em toda sua Impugnação, o princípio
da essência sobre a forma e do formalismo moderado.
Nesse sentido, caso este MM. Órgão administrativo não acate o argumento da
Impugnante de que a legislação tributária deve ser aplicada de modo menos rigoroso e
formalístico, e não aceite, integralmente, a consolidação defendida na presente
Impugnação, argui-se, subsidiariamente, que a ausência de motivação sobre a tributação
individualizada da Finco, Inc. deveria ser tida como um caso de nulidade, por ausência
de motivação.
De fato, é preciso que haja isonomia processual/procedimental, Ou bem se admite que
eventuais erros da Impugnante, em sua apuração, sejam tolerados, privilegiando-se a
essência, ou se aplica a mesma intolerância para erros procedimentais da fiscalização.
Não é possível que erros procedimentais do contribuinte sejam tratados com todo o
rigor e erros do Fisco sejam tolerados. O mesmo rigor dispensado ao contribuinte deve
ser dispensado ao Fisco!
Nesse sentido, requer, desde já, que caso o formalismo extremado seja aplicado em face
da Impugnante, não se permitindo a consolidação dos casos ora contestados, seja
aplicado o mesmo formalismo em face do Fisco, para que, do valor dos autos de
infração, a parcela de IRPJ e adicional, bem como CSLL proporcional ao lucro dessa
investida.
DA GLOSA DE GUIAS DO EXTERIOR
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS NO EXTERIOR.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Com relação aos pagamentos no exterior, há cinco ordens de divergências: (a) os limites
totais das guias foram diferentes porque a fiscalização divergiu da Impugnante no que
diz respeito a consolidação ou não do resultado das investidas no exterior; (b) houve
erro de digitação no valor de 01 (uma) guia, em que a fiscalização considerou
erroneamente um valor inferior ao que deveria ter considerado; (c) houve guias que
a fiscalização não encontrou entre os documentos fornecidos pela Impugnante; (d)
houve guias desconsideradas, pois a fiscalização não localizou a natureza jurídica do
pagamento; e (e) a fiscalização descontou o crédito presumido do valor total
aproveitável das guias, o que a legislação não admite.
Fl. 9050
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

DO ILEGAL IMPACTO DA NÃO CONSOLIDAÇÃO.
Conforme visto anteriormente, o TVF não admitiu a consolidação do resultado de
diversas investidas. Tal aspecto gera significativa diferença no limite considerado global
que, para a Impugnante é da ordem R$ 1.242.605.471,26 e, para a fiscalização é de R$
1.050.823.034,62.
Nesse contexto, uma vez revista a ilegal vedação à consolidação efetivada pelo TVF,
automaticamente, o limite para fins de cômputo de Imposto de Renda pago no exterior
aumentará.
(...)
Para se compreender tal aspecto, o artigo 87 da Lei n. 12.973/14 prescreve o seguinte:
(...)
Como se nota do dispositivo, acima citado, a pessoa jurídica poderá deduzir, na
proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada
direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do
lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas.
O § 2° de tal artigo prevê que, no caso de consolidação, deverá ser considerado, para
efeito da dedução, o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos resultados
positivos tiverem sido consolidados, sendo certo que, no caso de não consolidação, o
§3° prevê que a dedução será de forma individualizada por controlada, direta ou
indireta.
Muito bem, como se nota do TVF, o cálculo efetivado pela fiscalização para não
considerar as guias pagas no exterior pela Impugnante parte da premissa de que a maior
parte das investidas não poderia ser consolidada para fins de TBU.
Contudo, já restou demonstrada que tal premissa é totalmente inconsistente, de sorte
que a apuração empreendida pela fiscalização fica totalmente comprometida.
Sendo assim, o limite total a ser aproveitável, indicado na tabela 19 do TVF, a título de
guias, não deveria ser de R$ 1.050.823.034,62, mas sim de R$ 1.242.605.471,26 o que
já revela mais uma ilegalidade digna de nota.
DO VALOR DE GUIA "COPIADO" ERRADO.
Além do fator acima, um segundo elemento que explica a diferença entre as guias
aproveitadas pela Impugnante e aquelas constantes no TVF refere-se ao fato que, para
a investida JBS USA FOOD COMPANY a fiscalização, simplesmente, copiou errado o
valor a título de imposto pago. Esse fator pode ser comprovado pelo próprio TVF.
Na tabela 17 do TVF que totalizou a quantia paga em 2.016, a quantia paga pela JBS
USA Food Company Holdings em reais estava na quantia de R$ 587.276,82
(quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
Veja-se:
(...)
Já na tabela 16, nota-se que para essa mesma investida foi lançado o valor de R$
58.782.767,82 (fl. 7470 do processo administrativo) a título de imposto pago por tal
investida, conforme segue:
(...)
Fl. 9051
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

É evidente que a tabela 16 conta com grave equívoco. Aliás, as guias juntadas no
processo administrativo demonstram o equívoco da fiscalização e foram incluídas na
resposta ao termo de Intimação n. 03.
DAS 04 EMPRESAS CUJAS GUIAS NÃO FORAM LOCALIZADAS.
Além dos fatores acima, para 04 (quatro) investidas, a fiscalização simplesmente não
encontrou as guias que deveriam ter sido localizadas.
Para se compreender porque a fiscalização não encontrou as guias de certas investidas
situadas na Australia, aponte-se que na Parte 3-90 da Lei do Imposto de Renda de 1997
- (Income Tax Assesssment Act "ITAA 1997"), na Divisão 703-5, há previsão de que os
impostos na Austrália podem ser pagos de modo consolidado por empresas do mesmo
grupo econômico, conforme demonstram traduções anexas à presente Impugnação
(Doc. 05).
Dito isso, aponta-se que o fisco não localizou guias para as seguintes investidas:
(...)
Muito bem, os documentos acostados à Impugnação demonstram a existência de
diversos grupos de consolidação entre as investidas da Impugnante. Esses grupos de
consolidação envolvem, justamente as empresas investidas em que as guias não foram
localizadas. Veja-se, a título de exemplo, o grupo de consolidação abaixo indicado:
(...)
Justamente por conta do grupo de consolidação, o imposto no exterior é pago pela
"líder" do grupo em nome das demais companhias. Assim, como é um pagamento
concentrado efetivado em nome de uma companhia, para fins de aproveitamento de
guias do exterior, a Impugnante rateou as guias de acordo com o lucro de cada
investida, de acordo com os critérios indicados nas planilhas juntadas nos documentos
que comprovam a consolidação.
Nesse contexto, a fiscalização não encontrou as guias justamente porque deixou de
procurar as guias em nomes dos grupos consolidados, sendo certo que as guias foram
pagas em nome da Australian Consolidated Food Holdings Pty Ltd e da Flora Green Pty
Ltd. de acordo com a seguinte tabela:
(...)
O valor de AUD 4.651.842,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um mil,
oitocentos e quarenta e dois dólares australianos) representa o pagamento referente a
dois grupos de consolidação, a saber "grupo AFCH", em que houve o pagamento de
AUD1.974.059,00 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil e cinquenta e nove
dólares australianos) e o "grupo Flora", com pagamento total de tributos de AUD
2.677.783,00 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e oitenta e três dólares
australianos).
A alocação entre as 04 empresas acima se dá nos seguintes moldes, sempre levando em
conta a proporção do lucro auferida por cada uma, tomando-se as seguintes bases:
(...)
Nesse sentido, respeitando-se a proporção de participação acima - que leva em
consideração o lucro individual da investida dividido pelo lucro total de cada grupo -
considerando-se que o valor total pago de Imposto de Renda pelo grupo AFCH foi de
AUD 1.974.059,00 tem-se a seguinte alocação de tributos para as investidas, a título do
grupo AFCH:
Fl. 9052
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
DO VALOR DE GUIAS EM QUE A NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI
ENCONTRADA.
Além dos elementos acima, para duas guias, não foram localizadas pela fiscalização a
natureza jurídica das quantias pagas. Daí por que tais valores não foram aproveitáveis.
Aqui, chama a atenção que em vez de solicitar informações, a fiscalização simplesmente
opta por ignorar milhões de reais em guias, que poderiam ter sido aproveitados caso um
simples esclarecimento fosse prestado. É o que se passa a demonstrar.
Além dos elementos acima, para duas guias, não foram localizadas pela fiscalização a
natureza jurídica das quantias pagas. Daí por que tais valores não foram aproveitáveis.
Aqui, chama a atenção que em vez de solicitar informações, a fiscalização simplesmente
opta por ignorar milhões de reais em guias, que poderiam ter sido aproveitados caso um
simples esclarecimento fosse prestado. É o que se passa a demonstrar.
Na Austrália, a Lei de Administração Tributária de 1953 prevê a criação de Running
Ballance Account (RBA) que é uma conta fiscal em que o contribuinte deposita valores
para fins de quitação dos débitos tributários, conforme definido no item 8AAZC,
Divisão 2 e 3 da Parte IIB, da referida lei (Doc. 06).
Nesse sentido, a Impugnante disponibilizou tal conta, conforme extrato fornecido pela
"Australian Government-Australian Taxation Office". Tal extrato contém créditos que
são valores disponibilizados pelo contribuinte na "conta fiscal" e "débitos" que são os
valores debitados pelo Fisco para fins de extinção do crédito tributário.
O pagamento de AUD 83.399.892,00, efetivado pela investida JBS Australia PTY
Limited, foi devidamente localizado e reconhecido como existente no TVF. Foi, porém,
desconsiderado pela única razão de que sua natureza jurídica não teria sido comprovada.
Ou seja, a fiscalização não pode constatar quais os tributos que foram pagos com o
crédito de AUD 83.399.892,00 na conta fiscal. De fato, sobre tal pagamento, o TVF, à
fl. 7498 e 7499 diz o seguinte:
"Como facilmente se infere do extrato acima não se pode asseverar que o pagamento se
refere a imposto de renda. Não há, portanto, em relação a esse pagamento (no valor de
AUD 83.399.892,00) qualquer elemento que ateste a natureza deles ou a que título
foram realizados pela investida estrangeira, razão pela qual ele será glosado, para fim de
aproveitamento pela JBS no Brasil."
Contudo, o referido extrato fiscal "Australian Government-Australian Taxation Office",
se observado com atenção, demonstra que o pagamento de AUD 83.399.892,00 foi
utilizado para pagar Imposto de Renda de AUD 80.559,449,30, como demonstra o
crédito e débito, referente à conta detalhada da "Administração Fiscal" mantida junto ao
Fisco (Doc. 06):
(... )
Portanto, embora, na realidade, o crédito de AUD 83.339.892,00 não pudesse ser
aproveitado integralmente, o valor de AUD 80.559.449,30 deveria ser aproveitado na
íntegra, já que inequivocadamente foi empregado para pagar Imposto de Renda,
devendo ser admitido.
2. Do pagamento de AUD 1.006.514,30 da "Andrews Meat Industries Pty Ltd."
A exemplo do que sucede no item anterior, a Andrews Meat Industries Pty Ltd. também
pagou seu imposto mediante a conta fiscal, nos termos da Lei de
Fl. 9053
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Administração Tributária de 1953, conforme se depreende de extrato fornecido pelo
"Australian Government-Australian Taxation Office" que o Fisco teve acesso.
Quanto ao valor de AUD 1.006.514,30, o Fisco localizou tal quantia, no entanto, não
identificou a natureza jurídica de seu pagamento. Essa foi a única razão pela qual o
referido pagamento não foi creditado.
Contudo, conforme se depreende do extrato abaixo (vide fl. 6261 e Doc. 06), o valor
creditado foi utilizado para pagar a quantia de AUD 986,170,60 a título de imposto de
renda corporativo australiano.
(...)
Assim, o referido valor deveria ser considerado haja vista a comprovação da quantia
que, segundo a fiscalização, não existia.
DO INDEVIDO DESCONTO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
Por fim, o último ponto a ser identificado no lançamento de ofício refere-se ao crédito
presumido. Nota-se pela tabela a seguir que foi descontado o valor de crédito presumido
do IRPJ e adicional, de tal sorte que não se aproveitou 34% (trinta e quatro por cento)
de crédito de guia, mas apenas 25% (vinte e cinco por cento), referente à alíquota e o
adicional. A tabela abaixo demonstra tal ponto:
(...)
Pela tabela acima, nota-se claramente que o valor dedutível de IRPJ foi considerado o
valor do limite de IRPJ e subtraído o crédito presumido de 9% (nove por cento).
Esse mecanismo é claramente ilegal e reduziu, de modo indevido, o imposto de renda
dedutível da Impugnante.
O §10 do artigo 87 da Lei n. 12.973/14 expressamente prevê a possiblidade de
aproveitamento do crédito presumido de 9% e não prevê qualquer dedução no crédito
atinente a IRPJ e CSLL. Veja-se:
(...)
Não há, portanto, previsão legal para a dedução acima apontada, sendo tal procedimento
claramente ilegal, reduzindo-se o montante total do crédito aplicável.
SÍNTESE SOBRE AS ILEGALIDADES DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS
Em síntese, a glosa dos créditos efetivada pelo Fisco é indevida pelas seguintes razões:
Em síntese, a glosa dos créditos efetivada pelo Fisco é indevida pelas seguintes razões:
(a) O Fisco desconsidera, de modo ilegal, a consolidação de diversas investidas, o que
gera uma distorção nos limites considerados;
(b) O Fisco, por erro de digitação, considera errôneo o valor de guia;
(c) O Fisco não localiza guias em razão de não considerar o pagamento por grupo de
consolidação.
(d) O Fisco deixa de considerar valores legitimamente pagos por desconsiderar sua
natureza jurídica quando, na realidade, a natureza seria totalmente identificável; e
(e) O fisco desconta o crédito presumido de 9% do IRPJ pago no exterior, reduzindo o
total de crédito.
Fl. 9054
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS
Em sendo cancelada a cobrança principal, não haverá razão jurídica para a cobrança de
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), nem tampouco juros Selic.
De fato, a multa de ofício, exigida com base no artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96
incide sob a totalidade do imposto ou contribuição. Ora em sendo cancelada a
contribuição, a penalidade também deve ser cancelada.
O mesmo se diga para a Selic que sendo juros de mora, deve ser cancelado uma vez
inexistindo débito.
Sendo assim, como o valor principal cobrado é indevido-, faz-se imperioso, desde já, o
cancelamento de tais cobranças a título de multas e juros.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR
VÍCIO NA APURAÇÃO E MOTIVAÇÃO
(... )
No caso em concreto, a fiscalização cometeu vários erros de apuração no crédito
tributário, bem como de motivação, listados ao longo da presente Impugnação a saber:
(a) Disse que não houve subconta para diversas investidas, quando, na realidade, houve
contabilização de subcontas para tais investidas;
(b) A investida Flora Green Pty Ltd estava contemplada na ECF sob o nome de JBS
Australian Holdings e, por conta de alteração de nome, não foi localizada indicação de
tal investida, na ECF, pelo Fisco;
(c) Disse não existir Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas para diversas
investidas, quando, na verdade, tais Demonstrativos existiam;
(d) Para a investida JBS Global Luxembourg Sarl, a tributação do resultado se deu sem
a exclusão dos dividendos, em patente violação ao §1o, do artigo 76 da Lei n.
12.973/14;
(e) Com relação à glosa de guias, a fiscalização copiou errado o valor da guia da
investida JBS USA Food Company; e
(f) Com relação à glosa de guias, a fiscalização desconsiderou duas guias, uma da
investida JBS Australia Pty. Ltd. e outra da investida Andrews Meat Industries Pty Ltd.
por não localizar a natureza jurídica dos pagamentos, sendo certo que tal natureza
jurídica poderia ter sido identificada nos próprios documentos fornecidos pela
Impugnante;
(g) Desconsiderou guias pagas pela Hans Continental SmallGoods Pty Ltd., pela P&M
Quality SmallGoods Pty Ltd., pela Hunter Valley Quality Meats Pty Limited e pela
Luturn Pty Limited; e
(h) Não motivou a tributação individualizada da JBS Finco, Inc.
E, tão grave quanto, em vez de verificar os requisitos materiais da consolidação,
apreciando os documentos apresentados pelo contribuinte, simplesmente escolheu o
caminho fácil, ilegal e arbitrário, da vedação de se consolidar resultados por simples
erros formais.
Todos esses sucessivos erros são capazes de gerar nulidade no lançamento de ofício, por
representarem problemas de apuração/motivação do lançamento de ofício. Veja-se a
jurisprudência nesse sentido:
Fl. 9055
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
No caso em concreto, a Impugnante reitera que vem sustentando um dever de
colaboração entre Fisco e contribuinte que afaste uma postura beligerante, e que não se
apegue ao formalismo exacerbado.
Agora, a Impugnante não abre mão de um tratamento isonômico, especialmente, quer
porque a cobrança imputada pelo Fisco chega a valores astronômicos, pautados, quer
porque, na sua maioria, trata-se de invocações de ordem formal.
Nesse sentido, pelo princípio da isonomia procedimental, a Impugnante requer seja
conferido o mesmo rigor ao Fisco em sua própria apuração/ motivação do que é
dispensado à Impugnante para consolidar, sob pena de flagrante incoerência inaceitável
e violadora de qualquer paridade isonômica entre as partes.
Assim requer, como pedido subsidiário, caso não aceita a consolidação do resultado de
suas investidas, ora pleiteada, bem como o aproveitamento dos créditos, pleiteados,
cancelando-se integralmente o crédito tributário, então, sejam declarados nulos os autos
de infração, ora atacados, em razão dos vícios de apuração e motivação, ora destacados,
cancelando-se integralmente o crédito tributário neles constituídos.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DILIGÊNCIA
Caso V. Sas. não tenham certeza dos fatos, para fins de cancelamento dos autos de
infração, o que se admite apenas por amor ao argumento, e caso V. Sas. decidam por
não decretar a nulidade dos Autos de Infração, requer ao menos sejam baixados os autos
em diligência para:
(a) Que se verifique a existência de subcontas das investidas cujos resultados foram
consolidados no Novo Demonstrativo;
(b) Que se verifiquem os requisitos materiais de todas as investidas não consolidadas
por problemas de ordem formal, inclusive nos casos de presunção absoluta de
inexistência de renda ativa para empresas com erros no preenchimento de
Demonstrativo X355;
(c) Que se verifique a consolidação da Flora Green Pty Ltd, efetivada em ECF, mas não
localizada pela Fiscalização;
(d) Que se pronuncie a fiscalização sobre a não exclusão dos dividendos da JBS Global
Luxembourg Sarl no resultado tributado dessa investida;
(e) Que verifique a fiscalização o erro de cópia do valor de guias da JBS USA Food
Company Holdings na Tabela 17 do TVF;
(f) Que se pronuncie sobre as guias da JBS Australia Pty. Ltd. e outra da investida
Andrews Meat Industries Pty Ltd.;
(g) Que se pronuncie sobre as guias da Hans Continental SmallGoods Pty Ltd., pela
P&M Quality SmallGoods Pty Ltd., pela Hunter Valley Quality Meats Pty Limited e
pela Luturn Pty Limited; e
(h) Que se pronuncie sobre a não consolidação dos resultados da JBS FINCO, Inc.
DO PEDIDO
(I) cancelar integralmente os autos de infração lavrados, ou
(II) em menor extensão, subsidiariamente:
Fl. 9056
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(II.1) reconhecer a nulidade dos autos de infração, em razão dos diversos erros de
motivação e de apuração do crédito tributário, anteriormente demonstrados, ou caso
assim não admitam V. Sas., que seja o processo baixado em diligência para que a
fiscalização:
(a) verifique a existência de subcontas relativas às investidas cujos resultados foram
consolidados no Novo Demonstrativo;
(b) verifique os requisitos materiais para o caso de investidas em que não houve a
consolidação prevista no artigo 78 da Lei n. 12.973/14, por problemas de ordem formal,
inclusive nos casos de suposta inexistência de renda ativa para empresas com erros no
preenchimento de Demonstrativo X355;
(c) verifique a consolidação da Flora Green Pty Ltd, efetivada em ECF, mas não
localizada pela Fiscalização Flora Green Pty Ltd.;
(e) pronuncie-se sobre a não exclusão dos dividendos recebidos pela JBS Global
Luxembourg S.a.r.l. nos resultados tributados de tal investida;
(f) verifique o erro de cópia do valor de guias da JBS USA Food Company Holdings na
Tabela 17 do TVF;
(g) pronuncie-se sobre as guias da JBS Australia Pty. Ltd. e da investida Andrews Meat
Industries Pty Ltd.;
(h) pronuncie-se sobre os créditos, a título de IR pago no exterior, relativos às investidas
Hans Continental SmallGoods Pty Ltd., P&M Quality SmallGoods Pty Ltd., Hunter
Valley Quality Meats Pty Limited e Luturn Pty Limited; e
(i) pronuncie-se sobre a não consolidação da JBS FINCO, Inc.
(II.2) permitir a consolidação dos resultados de investidas cujos requisitos materiais,
previstos nos incisos I a IV do artigo 78 da Lei n. 12.973/14, estejam cumpridos;
(II.3) afastar a tributação dos resultados de investidas localizadas em países em que o
Brasil tenha firmado Tratados para evitar a bitributação;
(II.4) deferir da dedução do IRPJ e da CSLL eventualmente devidos com créditos
decorrentes de imposto de renda pago no exterior demonstrados na presente
Impugnação, afastando-se as glosas ilegais praticadas pelo Fisco, inclusive a ilegal
dedução do crédito presumido;
Requer-se, ainda, prazo de 180 (cento e oitenta dias) para a juntada de documentos
comprobatórios suplementares e eventuais traduções juramentadas não apresentadas,
bem como para a apresentação de laudo comprobatório das razões, ora indicadas.
Em petição apresentada em 7/02/2022, a impugnante solicitou o que se segue:
"JBS S/A, já qualificada nos autos, por seu advogado, com fulcro no artigo 16, §4o, “a”
do Decreto n. 70.235/72, vem, respeitosamente, requerer a juntada de traduções de
documentos originais já acostados à Impugnação, que não puderam ser apresentadas,
anteriormente, em razão do volume considerável de documentos e impossibilidade
humana de tradução em sua integralidade em tempo hábil no protocolo de impugnação.
Informa, ainda que indica, abaixo, quadro demonstrativo que sintetiza a finalidade do
documento e sua localização nos autos.".
É o Relatório.

Fl. 9057
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

A 9a Turma da DRJ01 (Acórdão n. 101-016.401, e-fls. 8620 e ss) indeferiu a
impugnação do contribuinte. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016
LUCROS
NO
EXTERIOR.
CONSOLIDAÇÃO
DE
RESULTADOS.
CONTROLADAS.
A consolidação de resultados de controladas no exterior, para fins de apuração do valor
a ser adicionado às bases tributáveis no Brasil, só é possível se observadas as condições
estabelecidas no art. 78 da Lei 12.973/14.
ART. 7° DOS ACORDOS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
A aplicação do art. 7° dos ADT não afasta a aplicação das regras da tributação em bases
universais das pessoas jurídicas, estabelecidas nos arts. 77 a 80 da Lei 12.973/14.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
A compensação de imposto sobre a renda/lucro pago no exterior só é admitida se
observados os requisitos estabelcidos no art. 87 da Lei 12.973/14
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Entendeu a DRJ, resumidamente: i) que a Impugnante optou por não consolidar o
resultado de determinadas controladas no exterior, opção irretratável segundo o § 6o do art. 78
da Lei 12.973/14; ii) que têm amparo legal todos os critérios estabelecidos pela Fiscalização,
para aferir a validade da opção, feita pela impugnante, pela consolidação dos resultados de outras
de suas investidas no exterior; iii) que a norma que permitiu a consolidação de resultados
constitui exceção à regra geral da individualização da tributação dos lucros auferidos por
controladas diretas e indiretas no exterior; iv) que a norma que permitiu a consolidação é uma
norma excepcional, tanto que tem vigência já delimitada pela própria lei, logo, como toda norma
excepcional deve ser interpretada estritamente, razão pela qual não cabe o alargamento exegético
pleiteado pela impugnante; v) que a norma que permite a dedução do imposto de renda pago no
exterior, no caso de cômputo individual dos lucros de investida, é diversa da que permite o da
dedução dos pagamentos das investida cujos resultados foram consolidados.

Cientificada da Decisão de Primeira instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 12/09/2022 (e-fls. 8709 e ss) em que repete as razões de primeira instância.
Destacamos:
- não há que se falar em perda de espontaneidade, especialmente, quando se nota que a
escrituração dos lançamentos foi efetivada antes do início da fiscalização
- entre os resultados incluídos na base de cálculo do IRPJ e CSLL, há o lucro da Global
Luxembourg Sarl. Ocorre que o lucro auferido por tal companhia é decorrente de dividendos
recebidos, de modo que a inclusão na base de cálculo do IRPJ e CSLL representa direta violação
ao § 1o do artigo 76 da Lei n. 12.973/14.
- o lançamento de ofício, ao calcular o crédito presumido a que teria direito a Recorrente faz a
dedução em valor superior ao necessário para se atingir aos limites legais de créditos do exterior.
Fl. 9058
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

- nulidade, digna de nota, refere-se à inovação de critério em que a r. decisão de 1a instância
administrativa acresce novos motivos para não aceitar guias de exterior que não haviam sido
invocados no TVF (JBS Australian Pty Ltd e Andrews Meat Ind Ltd).
- a aplicação de crédito presumido deve ser efetivada sem qualquer espécie de dedução do
crédito ordinário decorrente das guias.
- outro aspecto ilegal do lançamento de ofício é a indevida tributação de lucro no exterior, em
casos de investidas situadas em jurisdições com as quais a República Federativa do Brasil
celebrou Tratados para evitar a bitributação.

A PGFN apresentou Contra Razões em 12/09/2022 (e-fls. 8883 e ss) em que
reforça os argumentos da Primeira Instância. Destacamos:
- o STF voltou a se pronunciar sobre o tema após a conclusão do julgamento da ADI 2.588,
tendo ratificado o entendimento proferido no citado precedente e avançado em alguns pontos,
notadamente no que diz respeito à constitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, quando o caso envolver controladas residentes fora de “paraíso fiscal”.
- ao contrário do que parece entender a recorrente, obrigações acessórias não são ornamentos e,
pois, dispensáveis, mas sim deveres cujo atendimento é imprescindível para que se dê o regular
cumprimento das obrigações principais. A relação que se estabelece entre ambas é de
instrumentalidade e de essencialidade.
- admitir a irrelevância do descumprimento dos deveres instrumentais em que incorreu a JBS
S.A. corresponderia, via oblíqua, a permitir que se negasse vigência às normas que impõem as
obrigações principais. Dispensado o cumprimento das normas acessórias, a obrigação principal
se torna facultativa, pois se mostra inviável aferir a regularidade do seu cumprimento.
- cabe realizar distinção entre obrigações acessórias que constituem deveres, como as normas
que regulamentam os registros contábeis e a apresentação de declarações, e as normas que
impõem aos contribuintes ônus, cujo descumprimento não acarreta punição mas a perda de um
direito.
- quanto aos descumprimentos dos deveres, as consequências devem ser mais gravosas, pois
obstam o regular cumprimento das obrigações principais. Assim, podem ser passíveis de punição
por meio de multa, por exemplo, além de repercutirem diretamente na apuração dos tributos
devidos.
- o regime de consolidação ostenta caráter de benefício, pois autoriza que o contribuinte
considere, na determinação dos tributos devidos no Brasil, prejuízos suportados em outras
jurisdições fiscais, bem como aproveitamento de tributos. Ao permitir a consolidação de
resultados negativos e positivos, a sistemática resulta mais benéfica. Note-se, ademais, que a
escolha fica a critério exclusivo do contribuinte, que pode eleger, anualmente, apenas quando
essa forma de cálculo lhe for favorável.
- sequer é necessário aplicar o art. 111, do CTN para concluir por negar a pretensão da
contribuinte. Basta a simples legalidade, que se impõe à toda a Administração Pública. Como
Fl. 9059
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

será detalhado, a recorrente incorreu em flagrantes violações ou deixou de cumprir exigências
expressas em Lei em sentido estrito, o que torna forçoso negar seus pleitos.
- devem ser afastadas as alegações recursais sobre um suposto formalismo da fiscalização, sendo
devida a análise do cumprimento das exigências normativas para consolidação, em estrita
obediência ao princípio da legalidade que orienta a atividade da Administração Pública.
- No exame do cumprimento das exigências legais para promover a consolidação dos valores
auferidos pelas sociedades investidas não-residentes, o primeiro ponto a ser debatido é a
pretensão de consolidar os balanços de investidas para as quais não exerceu a opção prevista no
art. 78, § 6o da Lei n.o 12.973/14.
- A Lei confere aos contribuintes a possibilidade de adotar a sistemática da consolidação. Para
fazê-lo, dentre outros pressupostos, devem expressar sua vontade de aderir à sistemática na
forma e prazo estipulados, ou seja, a norma impõe ao contribuinte o ônus de manifestar sua
adesão. Caso o contribuinte não se desincumba do ônus imposto, não faz jus à sistemática
específica. E a redação legal não poderia ser mais clara, pois é expressa em considerar
irretratável a opção. Assim, admitir a inclusão intempestiva de sociedades investidas para fins
de consolidação importaria descumprimento de norma cogente e, por consequência, negar
incidência à norma vigente e eficaz. Não é ocioso recordar o enunciado da Súmula CARF n.o 2 e
a previsão do art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, acima já transcritos.
- neste caso, se discute o ano-calendário 2016; a ação fiscal se iniciou em 22/05/2020, quando a
JBS foi cientificada do início do procedimento, e a suposta atualização dos dados somente foi
apresentada em documento de março de 2021.
- Ante a expressa determinação do art. 78, §6o, não cabe, após iniciada a ação fiscal, ao
contribuinte, reivindicar a apuração dos lucros auferidos no exterior em sistemática de
consolidação, quando não exercido oportunamente seu direito de escolha, pois manifestamente
intempestiva a pretensão. Em situação análoga, veja-se o seguinte precedente dessa Corte:
Acórdão n.o 1101000.953 (...) EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. A legislação não reabre ao sujeito passivo a possibilidade
de optar pelo lucro presumido depois de iniciado o procedimento fiscal motivado por sua
anterior exclusão do Simples Federal.
- No tocante ao Demonstrativo de Rendas e Ativas e Passivas, o recurso confessa que “para
certas investidas, (...) incluiu equivocadamente, no Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas,
o valor de zero reais. Tal circunstâncias se deu em razão de a Recorrente, na maior parte das
vezes que a situação se verificou, ter recebido informações imprecisas do departamento contábil
de tais investidas, o que a induziu a erro”. Não obstante, defende que disponibilizou um
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas, em sua resposta ao TIF n. 05, pleiteando que a
fiscalização acate os valores lançados na referida manifestação;
- é impossível promover consolidação quando não há precisão sobre os dados consolidados,
sendo a imprecisão das informações a consequência inexorável da conduta da autuada.

Fl. 9060
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

- se esclarece, de início, que, ao contrário do que afirma a autuada, persiste a situação de
extemporaneidade, pois, ainda que se aceite a alegação de que os registros contábeis foram
corrigidos, a correção não foi comunicada à Administração Tributária anteriormente ao início da
ação fiscal. Não foi registrada na ECD nem transmitida via ECF.
- a JBS trata das “empresas cujas guias não foram localizadas”. Nesse ponto, discute
especificamente a situação das guias de pagamento referentes a investidas situadas na Austrália.
A controvérsia envolve o pagamento em bases consolidadas dos tributos naquela jurisdição, uma
vez que as investidas compõem um mesmo grupo econômico.
- Segundo o documento cujo recorte é apresentado pela recorrente à e-fl. 8.848, além das quatro
sociedades que pretende consolidar no Brasil (Hans Continental Smallgoods Pty. Ltd.; P&M
Quality Smallgoods Pry Ltd.; Hunter Valley Quality Meats Pty. Ltd.; Lutum Pty. Ltd.), várias
outras empresas compõem o grupo econômico na jurisdição australiana. Essa circunstância foi
considerada pela DRJ quando afastou a força probatória do documento. Com efeito, para
identificar o valor pago por cada sociedade investida, não basta respeitar a proporção “que leva
em consideração o lucro individual da investida pelo lucro total de cada grupo”, pois não
necessariamente as pessoas recolherão tributo ou mesmo sofrerão exação sobre a totalidade de
seus lucros (por exemplo, em virtude de discussão judicial).
- A terceira linha de argumentação diz respeito aos pagamentos cuja natureza de tributo sobre a
renda não foi confirmada. Envolve créditos relativos a duas investidas: (a) JBS Austrália Pty
Limited (ou JBS Austrália Pty Ltd) e (b) Andrews Meat Industries Pty Ltd. A discussão é a
mesma para ambas as sociedades investidas. (...) Ora, a lógica de toda a legislação é comparar o
imposto pago no exterior com o que foi gerado aqui no Brasil sobre a mesma base que foi aqui
oferecida, razão pela qual não há que se falar em compensação de um imposto pago no exterior
referente a 2015 com o imposto de renda no Brasil referente ao fato gerador de 2016.
- A recorrente reitera sua irresignação em relação à forma pela qual foi realizado o cômputo do
crédito presumido.
- A IN n.o 1520/14 por sua vez, prevê: Art. 28 (...) “§ 3o Para fins de apuração dos limites
previstos nos §§ 8o a 11 do art. 30, o valor do imposto sobre a renda e adicional e da CSLL
devido no Brasil será considerado após a dedução do crédito previsto no caput.”
- houve uma redução de R$ 332.819.129,39, decorrente da dedução do crédito presumido,
conforme tabela a fls. 7507 (observe-se que nesta tabela não consta o crédito presumido de
investida que não pagou imposto, para ver todo o crédito presumido veja a tabela a fls. 7503).
Assim, o que se verifica é que a maior redução do limite de dedutibilidade do imposto de renda
pago pelas investidas se deu em virtude da dedução anterior àquela do crédito presumido.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 8.709 e ss) contra acórdão da DRJ que
julgou improcedente a impugnação contra lançamentos de IRPJ e de CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2016. As infrações imputadas referiram-se a: consolidação de resultados de
Fl. 9061
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

controladas no exterior, para fins de apuração do valor a ser adicionado às bases tributáveis no
Brasil, em que não se teria observado as condições estabelecidas no art. 78 da Lei 12.973/14;
consequentes lucros auferidos no exterior que não teriam sido computados para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e glosa de créditos de imposto de renda no exterior.
Assim dispôs o TVF sobre as infrações constatadas na determinação das bases de
cálculo anuais do IRPJ e da CSLL da JBS quanto à adição de resultados efetivamente apurados
por diversas sociedades controladas pela Recorrente no exterior (e-fls. 7381 e ss):
(...)
2 – Síntese das infrações apuradas
No decorrer desta ação fiscal, verificamos que a JBS apurou seu resultado tributável do
ano-calendário de 2.016 pela sistemática do lucro real anual. É o que denota sua
correspondente Escrituração Contábil Fiscal – ECF (escrituração retificadora
transmitida em 20/01/2020, cujo respectivo arquivo está identificado sob o seguinte
hashcode: A85448615EBCCDFC928C72DADA0D19C7DA14B3E8-0).
Ao analisarmos os dados informados na referida ECF correspondente ao Ano-calendário
de 2.016, constatamos que na determinação das suas bases de cálculo anuais do IRPJ e
da CSLL a JBS igualmente adicionou ao lucro líquido o valor de R$ 4.065.370.178,49 a
título de lucros disponibilizados no exterior.
Todavia, no transcorrer deste procedimento, restou comprovado que este valor
adicionado pela fiscalizada na aludida ECF foi inferior ao montante devido,
determinado nos termos da legislação que rege a Tributação em Bases Universais
(doravante referida apenas como “TBU”). Como será detalhado adiante, essa diferença
decorreu não só de disparidades constatadas entre os resultados efetivamente apurados
por diversas sociedades controladas pela fiscalizada no exterior no ano-calendário de
2.016 e os respectivos montantes oferecidos à tributação na ECF, mas também em
função de inconsistências identificadas na consolidação de resultados de controladas no
exterior neste mesmo período de apuração, cujo efeito foi igualmente a ilícita redução
do valor de lucros do exterior oferecidos à tributação. Por consequência, constituímos os
créditos tributários do IRPJ e da CSLL (acrescidos de multa de ofício e de juros
moratórios) decorrentes dessa diferença global apurada no ano-calendário de 2.016.
Das “disparidades constatadas entre os resultados efetivamente apurados por diversas
sociedades controladas pela fiscalizada no exterior no ano-calendário de 2.016 e os
respectivos montantes oferecidos à tributação na ECF”.
A Recorrente defende ser “ilegal” o fundamento do lançamento de ofício, por
entender constituir “indevida tributação” de lucro no exterior, em casos de investidas situadas em
jurisdições com as quais a República Federativa do Brasil celebrou Tratados para evitar a
bitributação.
Como bem destacado já no TVF (e-fls. 7386), a partir do ano-calendário de 1.996,
com a publicação da Lei no 9.249/95, o sistema tributário brasileiro passou por significativa
transformação quanto ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). O até então vigente
princípio da territorialidade – sob cuja égide apenas os rendimentos produzidos no território
brasileiro sofriam a incidência do IRPJ, o que implicava que os lucros, rendimentos e ganhos
auferidos no exterior não eram tributados no Brasil – cedeu lugar ao princípio da universalidade,
deste decorrendo a inclusão na base imponível interna de rendimentos, ganhos e lucros gerados
no exterior. Estabeleceu-se, pois, que a tributação alcançaria não só os rendimentos auferidos no
Fl. 9062
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

exterior pelo sujeito passivo na exploração de sua atividade direta, mas também os lucros
decorrentes da exploração indireta (por meio de controladas e coligadas).
O STF já se pronunciou sobre o tema após a conclusão do julgamento da ADI
2.588, tendo ratificado o entendimento proferido no citado precedente e avançado em alguns
pontos, notadamente no que diz respeito à constitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, quando o caso envolver controladas residentes fora de “paraíso fiscal”.
A posição do STF é importante para a resolução do litígio destes nestes autos,
visto que a Recorrente sustenta que não se pode incluir, na apuração do IRPJ e da CSLL, os
resultados auferidos por intermédio de diversas controladas porque a tributação com base nos
artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/14 violaria os Tratados firmados pelo Brasil com Argentina,
Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, França, Holanda, Itália e Luxemburgo. Sobre a prevalência da
lei brasileira e sua compatibilidade com os citados Tratados, foi assertiva a manifestação da
PGFN (e-fls. 8906/8907):

O art. 77 da Lei n.o 12.73/14 determina que a parcela do ajuste do valor do
investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos
lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial,
deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Significa dizer que, ao determinar a adição
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, a norma explicita que
os rendimentos produzidos no exterior integrarão o lucro real das pessoas jurídicas
brasileiras. Trata-se da consagração do princípio da universalidade ou da tributação em
bases universais, previsto no inciso I do § 2o do art. 153 da Constituição Federal de
1988. Previsão com teor similar encontrava-se no art. 25 da Lei no 9.249/95 ao qual o
art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, fazia referência.
A Lei n.o 12.973/14 manteve para as controladas o regime de competência como critério
temporal do fato gerador, ou seja, o momento em que se consideram disponibilizados os
lucros para as controladoras brasileiras, enquanto o tratamento das coligadas passou a
ser estabelecido no art. 81 do normativo. Note-se que a regra do art. 25 da Lei n.o
9.249/95, que prevê que os resultados auferidos no exterior serão considerados na
determinação do lucro ao fim do ano-calendário se mantém vigente, sendo
perfeitamente compatível com o art. 77 da Lei no 12.973/14.
Cabe ressaltar, ademais, que a previsão encontra arrimo no § 2o do art. 43 do CTN, que
autorizou o legislador a estabelecer o momento da disponibilização dos rendimentos
oriundos do exterior, o que anteriormente permitira que o art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, complementasse o regime de tributação em bases universais, para
as pessoas jurídicas residentes no Brasil, inaugurado pelo art. 25 da Lei no 9.249, de
1995.
Definida a legislação doméstica aplicável, cabe retornar à análise da tributação dos
lucros auferidos no exterior sob a ótica do Tratado firmados entre o Brasil e os países
acima enumerados.
Uma vez que as normas brasileiras se limitaram a definir o lucro da pessoa jurídica
situada no Brasil – termo não especificado na Convenção - não extrapolaram os limites
dos respectivos Tratados Internacionais, não há, portanto, conflito normativo.
Tampouco há incompatibilidade lógica, pois o art. 77 da Lei n.o 12.973/14 apresenta
preceitos que correspondem ao âmbito de competência do Brasil – ou seja, define o
conteúdo de lucro das empresas brasileiras e o momento em que será possível haver
incidência do IR e da CSLL sobre estes lucros.
Fl. 9063
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Por oportuno, ressalte-se que a discussão sobre as normas brasileiras de TBU centra-se
na questão da disponibilização da renda para a pessoa jurídica brasileira, o que não se
confunde, como procura fazer a recorrente, com a tributação da sociedade investida não
residente.
Não há qualquer tentativa da Administração Tributária brasileira de impor-se sobre os
lucros auferidos por residentes em outros Estados.
Dessa maneira, tem-se que a fiscalização corretamente fundamentou seu trabalho no
conceito de lucro fornecido pela legislação brasileira, conforme determina o art. 3o do
Tratado Brasil-Áustria (e demais tratados examinados). Com efeito, a autoridade
administrativa responsável pelo lançamento, tendo como parâmetro de interpretação o
direito interno, constatou a existência de valores que caracterizam hipótese autorizadora
da tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Desta forma, mostra-se devida a tributação de lucro no exterior, em casos de
investidas situadas em jurisdições com as quais a República Federativa do Brasil celebrou
Tratados para evitar a bitributação.

Das “inconsistências identificadas na consolidação de resultados de controladas no
exterior”.
O Fisco comprovou inconsistências identificadas na declarada consolidação de
resultados de controladas da Recorrente no exterior no período de apuração de 2016, cujo efeito
(dessas inconsistências) foi a redução do valor de lucros do exterior oferecidos à tributação. A
consolidação é uma exceção legal à regra geral da tributação individualizada de resultados
apurados por cada uma das controladas diretas e indiretas estrangeiras instituída pela Lei no
12.973/2.014. Mas, a própria Lei no 12.973/2.014 (art. 78) estabeleceu um período de transição
(até 2024), durante o qual, excepcionadas determinadas situações em que se enquadrem as
controladas estrangeiras e caso cumpridas fielmente algumas condições pela controladora
nacional, esta poderá exercer a opção pela consolidação dos resultados daquelas, possibilitando a
compensação de prejuízos de uma controlada (direta ou indireta) com lucros de outra controlada
estrangeira (direta ou indireta), para fim de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
A regra geral posta é a da individualização no oferecimento da parcela do ajuste
do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente
aos lucros ou prejuízos por ela auferidos (arts 77 e 79 da Lei no 12.973/2.014):
(...)
Art. 79. Quando não houver consolidação, nos termos do art. 78, a parcela do ajuste do
valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos deverá ser considerada de forma
individualizada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica controladora domiciliada no Brasil, nas seguintes formas: (Vigência)
I - se positiva, deverá ser adicionada ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de
dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados pela empresa
domiciliada no exterior; e
Fl. 9064
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

II - se negativa, poderá ser compensada com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na
forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Considerando que essa consolidação de resultados constitui exceção à regra geral
da individualização da tributação (Lei no 12.973/2.014, art. 79) dos lucros auferidos por
controladas diretas e indiretas no exterior, representando um benefício tributário transitório que
pode ser opcionalmente fruído pela controladora brasileira – pois permite a compensação
imediata de prejuízos de uma controlada estrangeira com os lucros auferidos por uma outra
controlada estrangeira –, as condições legalmente impostas para a sua utilização devem ser
interpretadas de maneira literal e restritiva, a teor do que prevê o artigo 111 do Código Tributário
Nacional, sob a consequência de se retornar à regra geral da individualização da tributação
daqueles lucros, se constatada a desobediência às condições legais à concessão do favor fiscal,
como ficou caracterizada no presente caso.
A norma e os fatos que se aplicam às inconsistências identificadas na declarada
consolidação de resultados de controladas da Recorrente no exterior no período de apuração de
2016 foram bem definidos no TVF (e-fls. 7390 e ss):
Pelo regime instituído pela Lei no 12.973/2.014, os resultados apurados por cada uma
das controladas diretas e indiretas estrangeiras devem ser individualizados e os lucros
(resultados positivos), oferecidos à tributação do IRPJ e da CSLL pela controladora no
Brasil em 31 de dezembro do ano-calendário em que tenham sido apurados no exterior.
Já os prejuízos (resultados negativos) apurados por essas controladas diretas e indiretas
estrangeiras poderão ser compensados com os respectivos lucros futuros dessas mesmas
sociedades estrangeiras no exterior que lhes deram origem, desde que os estoques de
prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. A
individualização da tributação dos resultados das controladas – diretas ou indiretas –
passou a configurar a nova regra geral instituída pela Lei no 12.973/2.014.
Todavia, a própria Lei no 12.973/2.014 estabeleceu um período de transição, durante o
qual, excepcionadas determinadas situações em que se enquadrem as controladas
estrangeiras e caso cumpridas fielmente algumas condições pela controladora nacional,
esta poderá exercer a opção pela consolidação dos resultados daquelas, possibilitando a
compensação de prejuízos de uma controlada (direta ou indireta) com lucros de outra
controlada estrangeira (direta ou indireta), para fim de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL. Essa exceção à regra geral da individualização da tributação
está contemplada no artigo 78 da Lei no 12.973/2.014, literalmente a seguir transcrito:
Art. 78. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 77 poderão
ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil, excepcionadas as parcelas
referentes às pessoas jurídicas investidas que se encontrem em pelo menos uma
das seguintes situações: (Vigência)
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado o u ato
com cláusula específica para troca de informações para fins tributários;
II - estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou
sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-
A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou estejam submetidas a regime
de tributação definido no inciso III do caput do art. 84 da presente Lei;
Fl. 9065
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

III - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a
tratamento tributário previsto no inciso II do caput; ou
IV - tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total,
nos termos definidos no art. 84.
§ 1o A consolidação prevista neste artigo deverá conter a demonstração
individualizada em subcontas prevista no art. 76 e a demonstração das rendas
ativas e passivas na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
§ 2o O resultado positivo da consolidação prevista no caput deverá ser
adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-
calendário em que os lucros tenham sido apurados pelas empresas domiciliadas
no exterior para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.
§ 3o No caso de resultado negativo da consolidação prevista no caput, a
controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas negativas
utilizadas na consolidação, no momento da apuração, na forma e prazo por ela
estabelecidos.
§ 4o Após os ajustes decorrentes das parcelas negativas de que trata o § 3o, nos
prejuízos acumulados, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica
poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros das mesmas pessoas
jurídicas no exterior que lhes deram origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
§ 5o O prejuízo auferido no exterior por controlada de que tratam os §§ 3o, 4o e 5o
do art. 77 não poderá ser utilizado na consolidação a que se refere este artigo.
§ 6o A opção pela consolidação de que trata este artigo é irretratável par a o ano-
calendário correspondente.
§ 7o Na ausência da condição do inciso I do caput, a consolidação será admitida
se a controladora no Brasil disponibilizar a contabilidade societária em meio
digital e a documentação de suporte da escrituração, na forma e prazo a ser
estabelecido pela RFB, mantidas as demais condições.
(...)
Uma vez que essa consolidação de resultados constitui exceção à regra geral da
individualização da tributação dos lucros auferidos por controladas diretas e indiretas no
exterior, representando um benefício tributário transitório que pode ser opcionalmente
fruído pela controladora brasileira – porquanto permite a compensação imediata de
prejuízos de uma controlada estrangeira com os lucros auferidos por uma outra
controlada estrangeira –, as condições legalmente impostas para a sua utilização devem
ser interpretadas de maneira literal e restritiva, a teor do que prevê o artigo 111 do
Código Tributário Nacional e do que já é assentado em remansosa jurisprudência
administrativa e judicial.
Os incisos I a III do artigo 78 da Lei no 12.973/2.014 preveem vedações à consolidação
de resultados de investidas, a depender dos locais onde estejam situadas (país com o
qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com cláusula específica para troca de
informações para fins tributários ou, ainda, país ou dependência com tributação
favorecida) ou dos regimes fiscais a que estejam submetidas (beneficiárias de regime
fiscal privilegiado ou submetida a regime de subtributação). Já o inciso IV (que é
relevante para a presente autuação, como restará evidenciado), proíbe a consolidação de
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

resultados de investidas estrangeiras com renda ativa própria inferior a 80% da renda
total, nos termos do artigo 84 da própria Lei no 12.973/2.014, in verbis:
Art. 84. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Vigência)
I -renda ativa própria - aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a
exploração de atividade econômica própria, excluídas as receitas decorrentes de:
a) royalties;
b) juros;
c) dividendos;
d) participações societárias;
e) aluguéis;
f) ganhos de capital, salvo na alienação de participações societárias ou ativos de
caráter permanente adquiridos há mais de 2 (dois) anos;
g) aplicações financeiras; e
h) intermediação financeira .
II - renda total - somatório das receitas operacionais e não operacionais,
conforme definido na legislação comercial do país de domicílio da investida; e
III - regime de subtributação - aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica
domiciliada no exterior a alíquota nominal inferior a 20% (vinte por cento) § 1o
As alíneas “b”, “g” e “h” do inciso I não se aplicam às instituições financeiras
reconhecidas e autorizadas a funcionar pela autoridade monetária do país em que
estejam situadas.
§ 2o Poderão ser considerados como renda ativa própria os valores recebidos a
título de dividendos ou a receita decorrente de participações societárias relativos
a investimentos efetuados até 31 de dezembro de 2013 em pessoa jurídica cuja
receita ativa própria seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento)
§ 3o O Poder Executivo poderá reduzir a alíquota nominal de que trata o inciso
III do caput para até 15% (quinze por cento), ou a restabelecer, total ou
parcialmente.
Deduz-se que o legislador pretendeu impedir a consolidação de resultados – e a
consequente possibilidade de compensação imediata de prejuízos apurados por uma
controlada com lucros auferidos por outra – de controladas estrangeiras que não tenham
auferido renda ativa significativa. Trata-se de condição, como já destacado, que deve ser
interpretada de maneira restritiva e literal. Assim, controladas estrangeiras (diretas ou
indiretas) que não tenham apurado renda ativa superior a 80% da renda total, respeitadas
as demais disposições do artigo 84 da Lei no 12.973/2.014, não são qualificadas para
consolidar seus resultados, nos termos do artigo 78 da Lei no 12.973/2.014. Constitui
corolário desta imposição legal que aquelas controladas estrangeiras que não tiverem
auferido qualquer renda no período tampouco se qualificam para consolidar seus
resultados. Nesta situação, tais investidas devem ser enquadradas na regra geral da
individualização, e seus eventuais prejuízos então apurados só poderão ser compensados
com seus próprios lucros futuros.
Também é imprescindível para a presente análise reservar especial atenção às condições
essenciais exigidas para a citada consolidação de resultados previstas no artigo 78, § 1o,
da Lei no 12.973/2.014:
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

§ 1o A consolidação prevista neste artigo deverá conter a demonstração
individualizada em subcontas prevista no art. 76 e a demonstração das rendas
ativas e passivas na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB. (grifos nossos)
Por sua vez, o referido artigo 76 da Lei no 12.973/2.014 assim preceitua:
Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela
equiparada, nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta de
investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o
resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou
prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário em que foram
apurados em balanço, observada a proporção de sua participação em cada
controlada, direta ou indireta. (Vigência)
§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão constar os
resultados auferidos por outra pessoa jurídica sobre a qual a pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil mantenha o controle direto ou indireto.
§ 2o A variação do valor do investimento equivalente ao lucro ou prejuízo
auferido no exterior será convertida em reais, para efeito da apuração da base de
cálculo do imposto de renda e da CSLL, com base na taxa de câmbio da moeda
do país de origem fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil,
correspondente à data do levantamento de balanço da controlada direta ou
indireta.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em reais.
Resta evidente, pois, que a Lei no 12.973/2.014 exige para a consolidação de resultados
prevista no seu artigo 78 o registro em subcontas da conta de investimentos em
controlada direta no exterior, de forma individualizada, do resultado contábil na
variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos
proporcionalmente auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário em que foram
apurados em balanço. Esse registro em subcontas previsto na Lei no 12.973/2.014 se
mostra tão relevante para a Tributação em Bases Universais – além de requisito
essencial para a consolidação de resultados prevista no artigo 78 da Lei no 12.973/2.014
– que o Anexo Único da já citada IN RFB no 1.520/2.014 apresenta um exemplo
hipotético de contabilização em subconta, que visa a tornar mais claro o correto registro
contábil a ser adotado pela investidora brasileira.
Como se não bastasse, o artigo 78, § 1o, da Lei no 12.973/2.014 também requer a
apresentação da correspondente demonstração das rendas ativas e passivas da
investida estrangeira cujos resultados a controladora nacional pretenda consolidar.
Infere-se que se trata de obrigação tributária acessória que a própria Lei no 12.973/2.014
impõe e que guarda estreita relação com a comprovação de que a investida estrangeira
não se enquadra na condição impeditiva de consolidação de resultados prevista no seu
artigo 78, inciso IV.
Fica claro, pois, que a falta do registro em subconta e/ou da elaboração da
demonstração de rendas ativas e passivas de uma determinada controlada
estrangeira (direta ou indireta) torna-a desqualificada para fim da consolidação de
resultados prevista no artigo 78 da Lei no 12.973/2.014. Assim, caso a controladora
brasileira tenha (indevidamente) consolidado os resultados de determinada investida
estrangeira sem que tenha mantido o correspondente registro em subconta e/ou que não
tenha apresentado a sua respectiva demonstração de rendas ativas e passivas, cabe à
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

autoridade fiscal, por falta de cumprimento de condições legalmente exigidas,
tributar, na controladora brasileira, os resultados apurados por essa sociedade
estrangeira pela regra geral, isto é, de maneira individualizada.
Consequentemente, eventuais prejuízos apurados pela aludida investida não
poderão ser consolidados nos termos da sistemática facultada pelo artigo 78 da Lei
no 12.973/2.014 e só poderão ser utilizados para a compensação com lucros futuros
porventura auferidos por essa mesma controlada estrangeira.
Outrossim, a IN RFB no 1.520/2.014 regulamenta as obrigações tributárias acessórias a
serem necessariamente cumpridas pela controladora brasileira, de forma a possibilitar a
consolidação dos resultados de suas investidas estrangeiras, conforme se deduz do seu
artigo 11, § 2o:
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o poderão
ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil. (...)
§ 2 o Para fins da consolidação prevista neste artigo, a controladora no Brasil
deverá:
I -efetuar a demonstração individualizada em subcontas prevista na Seção I do
Capítulo I; e
II -informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) os seguintes
demonstrativos:
a) Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na forma prevista no art. 39;
b) Demonstrativo de Resultados no Exterior na forma do art. 36;
c) Demonstrativo de Consolidação previsto no art. 37;
d) Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior previsto no art. 38; e
e) Demonstrativo de Estrutura Societária no exterior no art. 41.
O artigo 35, parágrafo único, inciso I, da IN RFB no 1.520/2.014 reforça a
obrigatoriedade de elaboração do Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
como requisito essencial para a consolidação de resultados, in verbis:
Art. 35. A pessoa jurídica no Brasil deverá informar na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de
dezembro de 2013, os seguintes demonstrativos:
(...)
IV-Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas ;
(...)
Parágrafo único. O demonstrativo de que trata o inciso IV do caput é de
preenchimento obrigatório quando a pessoa jurídica: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1674, de 28 de novembro de 2016)
I -efetuar a consolidação dos resultados prevista na Seção II do Capítulo
II; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1674, de 28 de novembro de
2016)
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fica evidente, pois, que o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas deverá ser
formalmente apresentado na ECF. Conforme dispõe o Manual de Orientação do
Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas deve constar no Registro X355 da ECF. Assim, pelo que já foi discutido
anteriormente, a falta de apresentação do Demonstrativo de Rendas Ativas e
Passivas de determinada investida estrangeira na ECF constitui obstáculo
intransponível que impede a consolidação de resultados da referida investida, nos
termos do artigo 78 da Lei no 12.973/2.014.
Uma questão importante a ser aqui também discutida diz respeito ao momento em que
a investidora brasileira deve exercer a opção pela consolidação de resultados
prevista no artigo 78 da Lei no 12.973/2.014. Isso se mostra de grande relevância –
notadamente no presente caso, como ficará claro adiante –, já que a opção pela
consolidação é irretratável para o ano-calendário correspondente, tal como
expressamente determina o artigo 78, § 6o, da Lei no 12.973/2.014, in verbis:
§ 6o A opção pela consolidação de que trata este artigo é irretratável para o
ano-calendário correspondente.
Para dirimir essa questão do momento da opção pela consolidação, há que se valer do
que preceitua o artigo 11, §§ 7o e 8o, da IN RFB no 1.520/2.014:
Seção II
Da Consolidação
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o poderão
ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil. (...)
§ 7o A opção pela consolidação de que trata este artigo:
I - é irretratável para o ano-calendário correspondente e deve ser exercida no
Demonstrativo de Consolidação previsto no art. 37relativo ao ano-calendário em
que os lucros tenham sido apurados pelas empresas domiciliadas no exterior;
II - pode ser aplicada de forma parcial, ou seja, incluindo os resultados das
controladas diretas ou indiretas, no exterior, indicadas pela controladora no
Brasil no Demonstrativo de Consolidação de que trata o art. 37.
§ 8o A controladora no Brasil, para cada ano-calendário, somente poderá efetuar
uma única consolidação, que deverá envolver os resultados de todas as
controladas, diretas ou indiretas, indicadas conforme inciso II do § 7o.
Conforme se extrai dos dispositivos transcritos, a opção pela consolidação – por óbvio,
para as situações em que ela seja possível – deve ser exercida no Demonstrativo de
Consolidação. Tal demonstrativo está previsto no artigo 35, inciso II, da IN RFB no
1.520/2.014, e deve ser informado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme a
seguir se infere:
CAPÍTULO VIII
DOS DEMONSTRATIVOS
Art. 35. A pessoa jurídica no Brasil deverá informar na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de
dezembro de 2013, os seguintes demonstrativos:
(...)
Fl. 9070
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

II - Demonstrativo de Consolidação;
Resta incontestável, portanto, que a opção irretratável pela consolidação de resultados
prevista no artigo 78 da Lei no 12.973/2.014 se dá no Demonstrativo de Consolidação da
ECF. Desta maneira, uma opção validamente informada na ECF não poderá ser
alterada. Uma posterior alteração de uma opção antes realizada só poderá (ou melhor,
deverá) ocorrer em situações em que, a despeito da lei vedar a consolidação, mesmo
assim a opção pela consolidação for indevidamente exercida na ECF. Assim,
exemplificativamente, ainda que uma determinada controladora brasileira tenha
exercido (ilicitamente) no Demonstrativo de Consolidação de sua ECF a opção pela
consolidação de resultados de uma investida localizada em país ou dependência com
tributação favorecida (tratando-se de vedação imposta pelo artigo 78, inciso II, da Lei no
12.973/2.014), deverá a administração tributária desconsiderar essa opção ilegalmente
realizada pela investidora nacional e determinar as consequências jurídico-tributárias
decorrentes dessa ilícita opção. Por outro lado, inexistindo qualquer vedação legal, a
opção pela consolidação ou não de resultados validamente exercida na ECF não poderá
ser desconsiderada pela autoridade fiscal, tampouco posteriormente alterada pela
própria investidora brasileira. Ainda em conformidade com os ditames da Lei no
12.973/2.014, caso a opção pela consolidação de resultados de determinada investida
estrangeira não tenha sido exercida no Demonstrativo de Consolidação (isto é, a
investidora optou por tributar os resultados dessa investida de maneira individualizada),
a investidora brasileira não poderá posteriormente alterar essa opção para consolidar os
resultados da aludida investida, porquanto se trata de ato irretratável.
No que concerne ao Demonstrativo de Consolidação da ECF, cabe ainda tecer uma
última consideração. O artigo 78, § 3o, da Lei no 12.973/2.014, assim determina:
§ 3o No caso de resultado negativo da consolidação prevista no caput, a
controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas na
consolidação, no momento da apuração, na for mneag aet ipvraasz uot ipliozra
dealas estabelecidos. (grifos nossos)
Já o artigo 37 da IN RFB no 1.520/2.014 trata especificamente do Demonstrativo de
Consolidação e assim disciplina:
Seção II Do Demonstrativo de Consolidação
Art. 37. O Demonstrativo de Consolidação conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão
os resultados positivos ou negativos consolidados;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda do
país de domicílio e em Reais;
IV - o resultado negativo próprio da controlada no período em moeda do país de
domicílio e em Reais;
V - o resultado negativo utilizado na consolidação na moeda do país de domicílio
e em Reais; e
VI - o saldo de resultado negativo não utilizado na moeda do país de domicílio e
em Reais.
Conforme se depreende do inciso V do dispositivo antes transcrito, é no Demonstrativo
de Consolidação da ECF que a controladora brasileira deve informar “as parcelas
negativas utilizadas na consolidação”, tal como exigido no artigo 78, § 3o, da Lei no
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

12.973/2.014. Fica reforçada, desta maneira, a obrigatoriedade de apresentação do
aludido demonstrativo para as controladas estrangeiras cujos resultados negativos a
controladora brasileira pretenda consolidar.
É necessário ressaltar a imprescindibilidade do cumprimento de determinadas
obrigações acessórias pela investidora brasileira – tais como, exemplificativamente no
caso sob exame, a apresentação do Demonstrativo de Consolidação e do Demonstrativo
de Rendas Ativas e Passivas, assim como o registro de subcontas – para que ela
qualifique determinada investida estrangeira a ter seus resultados consolidados e,
consequentemente, possibilite seu enquadramento na regra especial (consolidação de
resultados) em detrimento da regra geral (individualização da tributação e compensação
de prejuízos apenas com lucros futuros próprios). Sem o adimplemento dessas
obrigações previstas em lei, o trabalho da administração tributária se torna, em muitos
casos, inviabilizado, prejudicando notadamente suas estratégias de planejamento de
fiscalização e arrecadação. Por essa razão, a lei atribui ao sujeito passivo determinadas
exigências – que devem ser fielmente cumpridas – para que ele se beneficie de
determinada regra especial (tal como se enquadra o artigo 78 da Lei no 12.973/2.014).
Assim, o descumprimento dessas exigências legais conduz, de maneira inapelável, à não
aplicação da regra especial (consolidação de resultados) e, consequentemente, à
aplicação da regra geral (individualização da tributação e compensação de prejuízos
apenas com lucros futuros próprios). Isso se mostra particularmente presente nesta ação
fiscal, uma vez que restará demonstrado que a fiscalizada não cumpriu, em relação a
diversas investidas estrangeiras, obrigações acessórias essenciais para o enquadramento
na regra especial da consolidação.
(...)
Mas, o cotejo dos dados da ECF apresentada pela Recorrente antes do início da
fiscalização que redundou na autuação, com as informações do Novo Demonstrativo
(apresentada após a perda da espontaneidade) revelou que muitas das investidas discriminadas
não preencheram os requisitos legais que as qualificassem para ter os resultados consolidados,
nos termos do artigo 78 da Lei no 12.973/2.014 (TVF, e-fls. 7415 e ss). Assim dispôs o TVF
sobre os requisitos e o cotejo referidos:
Apenas como exemplo, vejamos a situação da controlada indireta JBS Australia Finance
Pty Ltd. Essa investida está incluída na Tabela 6 ou seja, a JBS, em sua resposta à
fiscalização apresentada no curso deste procedimento, informou que os resultados dessa
investida estrangeira foram consolidados. Todavia, a consulta ao Registro X340 da ECF
revela que a JBS já havia informado que tal investida, por opção, não tivera os
resultados consolidados, conforme se comprova pela seguinte tela extraída da ECF
(foram inseridas setas indicativas apenas para destacar as informações relevantes):

Como já visto anteriormente, por ser irretratável, a opção pela consolidação ou não de
resultados realizada na ECF é de fundamental importância para a determinação dos
lucros do exterior a serem adicionados na determinação das bases de cálculo do IRPJ e
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

da CSLL. Por conseguinte, a despeito do que foi informado no Novo Demonstrativo e
independentemente do cumprimento das demais condições, fica patente a
impossibilidade de consolidação dos resultados da mencionada controlada indireta.
Ainda no que tange ao Novo Demonstrativo, a apresentação de um exemplo de outra
situação recorrentemente apurada no decorrer desta ação fiscal também se mostra
oportuna. Analisemos, pois, o caso da controlada estrangeira Primo Meats Pty Ltd. A
consulta ao Registro X340 da ECF revela que a JBS lá havia informado que tal
investida tivera os resultados consolidados:

O Registro X355 (“Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas”) da ECF relativo à
Primo Meats Pty Ltd consigna as seguintes informações quanto às receitas auferidas no
ano-calendário de 2.016:

Diante da natureza das receitas informadas na ECF, a fiscalizada foi assim intimada por
meio do ITEM 01 do Termo de Intimação no 05 (fls. 6.880/6.884):
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Em sua correspondente resposta, a JBS assim informou (fls. 6.891/6.897):

Fl. 9074
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

É certo que ao apresentar o Novo Demonstrativo, os resultados da Primo Meats Pty Ltd
já não foram consolidados (tanto que essa investida não está incluída na Tabela 6).
Nunca é demais assinalar que, em relação a diversas outras investidas estrangeiras,
foram identificadas situações semelhantes àquela acima descrita, que igualmente
exigiram a invalidação da consolidação realizada pela JBS. Em muitas dessas situações,
a própria JBS já não mais consolidou os resultados das respectivas investidas
estrangeiras no Novo Demonstrativo. Em outras, a fiscalizada manteve a indevida
consolidação de resultados, exigindo que a fiscalização procedesse, de ofício, à
invalidação dessa consolidação.
Como já antes explanado, apesar da JBS ter acertadamente excluído da consolidação de
resultados apresentada no Novo Demonstrativo diversas investidas estrangeiras
assinaladas por esta fiscalização ela ainda manteve indevidamente consolidados os
resultados de diversas outras na mesma situação, justificando a averiguação da licitude
da consolidação de resultados de todas as 144 investidas estrangeiras informadas no
Novo Demonstrativo.
Desta maneira, levando-se em conta o que já se discorreu no subitem 4.1., foi necessário
cotejar as informações da ECF relacionadas às investidas estrangeiras com as
correspondentes informações apresentadas pela JBS no curso do procedimento fiscal,
visando a apurar quais investidas poderiam ou não ter seus resultados consolidados, nos
termos do artigo 78 da Lei no 12.973/2.014. Para tanto, valemo-nos de uma planilha, na
qual foram condensadas as informações, por investida estrangeira, quanto ao
preenchimento ou não de condições legais que autorizavam ou não a consolidação de
resultados.
Fl. 9075
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
5.1.1.1. Do registro das subcontas
Como já destacado anteriormente, a própria Lei no 12.973/2.014 impõe algumas
condições para a consolidação de resultados prevista no seu artigo 78. A primeira
questão analisada nesta ação fiscal diz respeito ao registro de subcontas a que faz
menção o artigo 76 da Lei no 12.973/2.014, combinado com o seu artigo 78, § 1o (essa
previsão também está contemplada no artigo11, §2o, inciso I, da INRFB no
1.520/2.014).
Nesse sentido, por meio do Termo de Intimação no 01, item 14 (fls.3/8), a fiscalizada foi
intimada a apresentar esclarecimentos quanto ao registro das subcontas, nos seguintes
termos:

Em atenção ao questionamento anteriormente reproduzido, a fiscalizada apresentou
resposta datada de 14/08/2020 (fls.29/42), na qual prestou os esclarecimentos a seguir
literalmente transcritos:
Fl. 9076
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

No acima intitulado Anexo 14 (fls. 1.426/1.431), a fiscalizada discriminou as 21
subcontas a que se referiu na resposta anteriormente trasladada. Ainda que a planilha
contida no Anexo 14 se mostre extensa, é oportuno aqui transcrevê-la literalmente, de
forma a tornar irrefutável a estrutura dos registros das subcontas da JBS no ano-
calendário de 2.016:
(...)
Já os correspondentes lançamentos contabilizados nas 23 subcontas utilizadas no ano-
calendário de 2.016 (conforme apresentado no mencionado Anexo 14) também são a
seguir literalmente apresentados:
(...)
Deduz-se, de maneira incontestável, que a despeito do elevado número de investidas
estrangeiras (na ECF foram 226), a fiscalizada efetuou o registro tão somente de 23
subcontas, conforme especificação a seguir:
Fl. 9077
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(...)
Fica demonstrado, portanto, que no ano-calendário de 2.016 a JBS não cumpriu
estritamente as disposições atinentes à TBU estipuladas na Lei no 12.973/2.014, que
exigiam o registro de uma subconta para cada controlada, direta ou indireta. E a própria
fiscalizada admite isso no trecho de sua resposta ao item 14 do Termo de Início de Ação
Fiscal (fls.29/42): “A decisão da Companhia, para atender a norma da melhor forma
possível à época, foi de abrir subcontas para as investidas diretas e a primeira indireta
(21 Companhias) ...”.
(...)
Em função do que já foi antes exposto e considerando o que se discutiu no subitem 4.1.
acerca dos requisitos para a consolidação de resultados prevista no artigo 78 da Lei no
12.973/2.014, é inegável que, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos
legais, a JBS só poderia consolidar, a priori e caso tivesse assim adequadamente
informado na ECF, os resultados das 23 investidas estrangeiras em relação às quais
manteve o registro de subcontas no ano-calendário de 2.016. É certo, todavia, que os
saldos dessas 23 subcontas não registram a parcela do ajuste do valor do investimento
equivalente aos lucros auferidos pelas 23 controladas, diretas ou indiretas, antes da
tributação no exterior sobre o lucro (não devendo desses resultados constar os resultados
auferidos por outra pessoa jurídica sobre a qual a JBS mantenha o controle direto ou
indireto), tal como exigido pela legislação, porquanto se infere facilmente da planilha
contida no Anexo 14 (transcrita acima) que as referidas subcontas também registram
resultados de outras investidas estrangeiras (isso sem contar, como já acima destacado,
as divergências entre diversos valores contabilizados e os respectivos montantes
apresentados no Novo Demonstrativo). Destarte, ainda que os valores registrados nas
subcontas não correspondam ao que determina a legislação que rege a TBU, sem
prejuízo do cumprimento dos demais requisitos legais e das opções exercidas na ECF,
formalmente estão aptas a ter os resultados consolidados, nos termos do artigo 78 da Lei
no 12.973/2.014, tão somente essas 23 controladas em relação às quais a JBS manteve
subcontas e que estão identificadas na Tabela 7.
Apesar disso, a JBS consolidou o resultado de 74 investidas estrangeiras no Novo
Demonstrativo, como já registrado na Tabela 5.
5.1.1.2. Do Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas
Consoante já explanado detalhadamente no subitem 4.1. deste Termo de Verificação
Fiscal, o artigo 78, § 1o, da Lei no 12.973/2.014 requer, para a consolidação de
resultados de determinada investida, a apresentação da correspondente “demonstração
das rendas ativas e passivas na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil–RFB”.
Por sua vez, a Receita Federal, através da IN RFB no 1.520/2.014, regulamentou, dentre
inúmeras outras questões, a apresentação da Demonstração de Rendas Ativas e
Passivas, a que faz menção a Lei no 12.973/2.014. O artigo 35 da IN RFB no
1.520/2.014 determina que a Demonstração de Rendas Ativas e Passivas deve ser
apresentada na ECF (cuja disciplina está prevista na Instrução Normativa RFB no
1.422/2.013 e alterações).
Assim, a lei atribuiu à Receita Federal a competência para disciplinar a forma e o prazo
para a apresentação da Demonstração de Rendas Ativas e Passivas. E a Receita Federal,
em cumprimento ao disposto na lei, estabeleceu que a Demonstração de Rendas Ativas
e Passivas deve ser apresentada na ECF.
Dessa maneira, fica mais uma vez comprovado que a falta de apresentação da
Demonstração de Rendas Ativas e Passivas de uma investida estrangeira na ECF
Fl. 9078
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

impede a consolidação de seus resultados, nos termos do artigo 78 da Lei no
12.973/2.014.
A despeito dessa condição inafastável para a consolidação de resultados, no Novo
Demonstrativo a fiscalizada consolidou os resultados de diversas investidas
estrangeiras, em relação às quais não apresentou os correspondentes Demonstrativos de
Rendas Ativas e Passivas na ECF.
É digno de nota que, para efeito de consolidação, de nada adianta a apresentação do
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas em meio diverso da ECF e, tampouco, fora
do prazo fixado para a apresentação desta, conforme preceitua o artigo 78, § 1o, da Lei
no 12.973/2.014, combinado com o artigo 11, § 2o, bem como com o artigo 35, ambos
da IN RFB no 1.520/2.014.
Vale registrar que na resposta apresentada em atenção ao Termo de Intimação no 05, já
transcrita acima, a JBS apresentou o intitulado ANEXO 1 – Demonstrativo Renda Ativa
(fl.6.898), no qual discriminou a renda ativa própria, a passiva própria e a total de cada
investida estrangeira. Contudo, esse documento – apresentado pela JBS tão somente
após provocada pela fiscalização para justificar a consolidação de resultados de diversas
investidas estrangeiras – não supre a obrigação acessória que deveria ter sido
regularmente cumprida na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
(...)
5.1.1.3. Do demonstrativo que evidencia o preenchimento ou não de condições
necessárias para a consolidação de resultados
Para a verificação da licitude ou não da consolidação de resultados de investidas
estrangeiras realizada pela JBS no ano-calendário de 2.016, adotamos como estratégia,
dado o grande número de investidas da JBS no exterior, a elaboração de um
demonstrativo que exibe, de forma didática e ilustrativa, o cumprimento ou não de seis
condições que deveriam ser cumulativa e obrigatoriamente atendidas por cada uma das
investidas estrangeiras cujos resultados foram consolidados. Assim, uma investida
estrangeira só poderia ter seus resultados consolidados caso todas essas seis condições
investigadas tivessem sido atendidas. Cada uma das 144 investidas estrangeiras
constantes no Novo Demonstrativo, além da JBS Project Management GmbH, da JBS
Global Luxemburgo, JBS Berg Sarl, JBS Dudelange Sarl, JBS Brandenbourg Finance
Sarl, JBS La Rochette Sarl, JBS Mersch Sarl e Moy Park Beef Orleans SAS, foi
disposta em uma linha do demonstrativo. Já cada uma das seis condições investigadas –
que foram apresentadas em forma de perguntas – foi distribuída em uma coluna
(Colunas [A] a [F]). A última coluna do demonstrativo (Coluna [G]) revela a conclusão
(“Sim” ou “Não”) quanto à licitude ou não da consolidação de resultados da respectiva
investida estrangeira. Para facilitar a visualização, cada célula do demonstrativo foi
preenchida na cor vermelha se a correspondente condição não foi atendida pela
investida estrangeira. Já se a condição foi atendida pela investida, a correspondente
célula foi preenchida na cor verde e nela foi ainda aposta a letra “X”. Assim, uma
investida só poderia ter seus resultados consolidados se todas as suas correspondentes
seis colunas tiverem sido preenchidas na cor verde e com a letra “X”. Se ao menos uma
dessas colunas correspondentes a uma determinada investida tenha sido preenchida na
cor vermelha (o que significa que ao menos uma das condições examinadas e impostas
pela legislação para a consolidação de resultados não foi atendida), a consolidação de
resultados é vedada.
Apenas para tornar mais fácil a identificação, a linha completa do demonstrativo
correspondente a cada investida estrangeira que preencheu todas as seis condições foi
preenchida na cor verde.
Segue uma breve descrição das condições investigadas (“perguntas”) em relação a cada
investida estrangeira discriminada no demonstrativo:
Fl. 9079
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

a) Pergunta 1 – Coluna [A]: A investidora informou “SIM” no Indicador de
Consolidação na ECF?
Como já discutido anteriormente, a investidora brasileira deveria informar nesse campo
da ECF se a investida estrangeira teve ou não os resultados positivos e negativos
consolidados;
b) Pergunta 2 – Coluna [B]: A investidora apresentou o Demonstrativo de
Consolidação (Registro X353) na ECF?
Conforme já detalhadamente exposto neste Termo de Verificação Fiscal, a apresentação
do Demonstrativo de Consolidação de uma investida estrangeira na ECF constitui
requisito legal e essencial para a consolidação de seus resultados;
c) Pergunta 3 – Coluna [C]: A investida não está localizada em país ou
dependência com tributação favorecida, tampouco é beneficiária de regime fiscal
privilegiado?
Como visto, trata-se de condição que está prevista no artigo 78, inciso II, da Lei no
12.973/2.014. Para responder a essa questão, foi verificado se o país da investida está
elencado ou não na Instrução Normativa RFB no 1.037/2010 e alterações. A resposta
afirmativa à pergunta significa que a investida não está localizada em país ou
dependência com tributação favorecida, previstos na referida Instrução Normativa e,
portanto, que a investida cumpre o requisito para a consolidação.
Ademais, cabe uma observação. Em relação a algumas raras investidas, o país de
localização informado na ECF diverge daquele informado no Novo Demonstrativo.
Nesses casos, como o Novo Demonstrativo alegadamente já teria passado pela revisão
da “consultoria contratada”, adotamos a premissa de que as informações do Novo
Demonstrativo estão corretas;
d) Pergunta 4 – Coluna [D]: A investidora efetuou o registro da subconta?
Essa condição já foi detalhadamente discutida neste Termo de Verificação Fiscal;
e) Pergunta 5 – Coluna [E]: A investidora apresentou o Demonstrativo de Rendas
Ativas e Passivas na ECF (Registro X355)?
A necessidade de apresentação do Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
constitui requisito legal para a consolidação de seus resultados, conforme já antes
discutido neste Termo de Verificação Fiscal;
f) Pergunta 6 – Coluna [F]: A Renda Ativa Própria no Demonstrativo de Rendas
Ativas e Passivas na ECF é igual ou superior a 80% da Renda Total?
Trata-se da condição prevista no artigo 78, inciso IV da Lei no 12.973/2.014. Caso não
tenha sido sequer apresentado o Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na ECF
(objeto da Pergunta 5), a resposta a esta pergunta, consequentemente, também será
negativa.
g) Conclusão – Coluna [G]: Resultados podem ser consolidados? Sim ou Não
Fl. 9080
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9081
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9082
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9083
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

A Recorrente retorna ao argumento de que a opção da não consolidação (em
contraponto à simples consolidação) não é irretratável. Mesmo que se superasse a vedação
expressa à retratação, disposta no § 6° do art. 78 da Lei n. 12.973/14, não se pode aceitar a
inclusão dos resultados de investidas feita em demonstrativo entregue após o início do
procedimento de Fiscalização. Neste ponto foi precisa a DRJ:
A) MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A Fiscalização identificou 145 investidas, cujos resultados não poderiam ser
consolidados (planilha a fls. 7456), sendo que, ao descartar as investidas que tiveram
prejuízos (já que esses não são computados diretamente no resultado da investidora
brasileira), foram levantadas 78 investidas com resultado positivo e que não poderiam
ser consolidadas (planilha a fls. 7460). Dessas 78 investidas, a impugnante concorda
que os resultados de 14 investidas não podiam ter sido consolidados, são elas:
Fl. 9084
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Logo, em relação a essas 14 investidas, não se estabeleceu o contraditório. Observe-se
que, em sua peça de defesa, a impugnante também reconhece que o resultado de outras
investidas não podiam ter sido consolidados, porém, tal reconhecimento é irrelevante
para o deslinde desse feito, já que apuraram prejuízo fiscal e, por óbvio, não foram
incluidas entre as 78 investidas que compõem a planilha a fls. 7460.
Vale alertar que, com relação a consolidação, a matéria tributária em julgamento se
resume ao resultado das 78 investidas retro mencionadas, pois os lançamentos
tributários incidiram sobre o somatório dos resultados delas, logicamente, depois de
deduzido o que já havia sido declarado espontaneamente antes do procedimento fiscal.
Com efeito, por força do art. 138, parágrafo único, do CTN, após o início do
procedimento fiscal, não pode a impugnante querer incluir qualquer investida no rol das
consolidadas, se não foi feita essa opção quando tinha o direito de fazê-lo. Da mesma
forma, o reconhecimento de que errou ao incluir investida que não poderia ter sido
incluída no rol das consolidadas, não a exonera das consequências tributárias desse
equívoco.
Assim, como a impugnante reconheceu a procedência do TVF com relação a essas 14
investidas acima listadas, cabe, agora, analisar as outras 64 investidas.
B) DA FALTA DE OPÇÃO PELA CONSOLIDAÇÃO
A impugnante se insurge contra a irretratabilidade da opção por ela espontaneamente
feita pela não consolidação no caso de 12 investidas, quais sejam:
Fl. 9085
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Note-se que há outros motivos, além da falta de opção pela consolidação, para que os
resultados de algumas dessas investidas não sejam passíveis de consolidação (vide
planilha a fls. 7432). No entanto, basta verificar que a própria impugnante admite que
não fez a opção quando podia fazê-lo, para que se conclua que agiu bem a Fiscalização
ao incluir os resultados dessas 9 investidas no cálculo da base tributável objeto do
lançamento de ofício.
A impugnante insiste no argumento de que a opção da não consolidação não é
irretratável. Trata-se, como já visto anteriormente, de argumento teratológico. Todavia,
ainda que fosse superável a vedação expressamente disposta no § 6° do art. 78 da Lei n.
12.973/14, não poderia a Fiscalização aceitar a inclusão dos resultados dessas
investidas, feita em demonstrativo entregue após o início do procedimento de
Fiscalização.
Ao contrário do que alega a impugnante, isso não é um formalismo rigoroso, mas o
respeito ao parágrafo único do art. 138 do CTN. Ocorre que, se possível fosse ao
contribuinte cumprir a norma cogente tributária após selecionado para ser fiscalizado
sem incorrer em qualquer infração, ninguém cumpriria espontaneamente e no prazo as
obrigações tributárias, acessórias ou principais.
Por último, vale pontuar que, pelas razões expostas acima, tanto faz ter a contribuinte
optado indevidamente pela não consolidação, como também simplesmente não ter
optado, pois, em ambos os casos, não há como, posteriormente, fazer opção pela
consolidação após o início do procedimento fiscal, quando já não goza de
espontaneidade.
C) DA FALTA DE REGISTRO DA SUBCONTA
Das 78 investidas que tiveram a sua consolidação negada pela Fiscalização, 43 delas
não registraram a subconta, quais sejam:
Fl. 9086
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9087
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Com relação a essas 43 investidas, a impugnante tomou ciência do termo de início de
fiscalização em 22/05/2020 (termo a fls. 11) e transmitiu ECD em junho de 2021, para
tentar fazer o registro da subconta, logo, conforme já dito, após o inicio do
procedimento de fiscalização, a impugnante não tem o condão de alterar a sua situação
jurídica preexistente ao procedimento. Tudo o que foi sustentado no item anterior sobre
a perda da espontaneidade pelo contribuinte se aplica neste item também.
Com relação especificamente à Flora Green Pty. Ltd., a impugnante alega que ela estava
contemplada na ECF sob o nome de JBS Australian Holdings e, por conta de alteração
de nome, não foi localizada na ECF pelo Fisco, razão pela qual sustenta que toda a
acusação do Fisco restou prejudicada, na medida em que não identificou tal pessoa
jurídica na ECF e, tampouco, os efetivos requisitos para a consolidação. Os
documentos, ora acostados, comprovam essa alteração de nome.
Equivoca-se a contribuinte, pois foi negada a consolidação dos resultados da Flora, pela
razão apontada pela própria impugnante, qual seja, que "houve contabilização
extemporânea em janeiro de 2.020, com transmissão da ECD em junho de 2021". A
impugnante só retificou a ECD após o início do procedimento fiscal, quando já não
gozava mais de espontaneidade.

Da “glosa de créditos de imposto de renda no exterior”.
Fl. 9088
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Confirmada a consolidação de resultados de controladas no exterior naquilo que
restou aceita neste voto, de acordo com as condições estabelecidas no art. 78 da Lei 12.973/14, a
Recorrente protesta, nos mesmos termos da Impugnação, sobre a glosa de créditos de imposto de
renda no exterior, que teve de ser apurada de forma individual. Por concordar plenamente com a
julgamento de Primeira Instância, faço meus seus termos :
II - QUANTO AOS CRÉDITOS DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Inicialmente, vale pontuar que o total de imposto de renda pago pelas investidas da
contribuinte no exterior montam R$ 1.341.274.770,18 (table 16 a fls. 7469/7472), sendo
que, ao se excluir o valor de R$ 16.606.242,31, referente a soma de imposto de renda
pago por investidas que não tiveram resultado positivo (tabela 18 a fls. 7475), restou
montante de R$ 1.324.668.527,86, como crédito passível de dedução do IRPJ e CSLL
brasileiros. No entanto, a Tabela 17 (a fls. 7474/7475), ao informar o total dos impostos
pagos pelas investidas com resultado positivo, informa um valor diferente, qual seja, R$
1.266.473.036,86.
A razão dessa divergência foi apontada pela impugnante, quando alega que, para a
investida JBS USA FOOD COMPANY a fiscalização, simplesmente, copiou errado o
valor a título de imposto pago e que isso pode ser comprovado pelo próprio TVF, pois,
na tabela 17 do TVF, que totalizou a quantia paga em 2.016, a quantia paga pela JBS
USA Food Company Holdings em reais estava no valor de R$ 587.276,82, já na tabela
16, nota-se que para essa mesma investida foi lançado o valor de R$ 58.782.767,82 (fl.
7470 do processo administrativo) a título de imposto pago por tal investida. Assim,
alega a impugnante que é evidente que a tabela 16 conta com grave equívoco e que as
guias juntadas no processo administrativo demonstram o equívoco da Fiscalização e
foram incluídas na resposta ao termo de Intimação n. 03.
Realmente, houve um equívoco da Autoridade Lançadora, porém, esse equívoco não
trouxe prejuízo para a impugnante, pelo contrário, terminou lhe trazendo um crédito de
imposto indevido, o que ocasionou um lançamento de tributo a menor. Isso porque a
Fiscalização terminou levando para os cálculos posteriores o valor maior a que não fazia
jus a impugnante, conforme se verifica na tabela 19 (a fls. 7481), no qual o crédito da
JBS USA Food Company está no montante de R$ 58.782.767,82. Não obstante tal
constatação, falece competência a esta instância administrativa para agravar o
lançamento tributário em julgamento.
Noutro ponto, a impugnante alega que o cálculo efetivado pela fiscalização para não
considerar as guias pagas por ela, no exterior, parte da premissa de que a maior parte
das investidas não poderia ser consolidada para fins de TBU, mas que tal premissa é
totalmente inconsistente, de sorte que a apuração empreendida pela fiscalização fica
totalmente comprometida.
Por sua vez, vale pontuar que:
a) R$ 16.606.242,32 em imposto de renda não eram passíveis de aproveitamento no
Brasil, porque as investidas não tiveram resultados positivos a serem tributados aqui;
b) houve uma redução de R$ 273.845.493,27 (de R$ 1.324.668.527,86 para R$
1.050.823.034,59) decorrente do cálculo do quanto os resultados positivos das
investidas geraram de IRPJ e CSLL no Brasil, já que o aproveitamento do imposto de
renda pago no exterior não pde gerar direito à restituição no Brasil;
c) houve uma redução de R$ 37.820.915,95 em razão da conferência documental (vide
tabela a fls. 7507);
d) houve uma redução de R$ 332.819.129,39, decorrente da dedução do crédito
presumido, conforme tabela a fls. 7507 (observe-se que nesta tabela não consta o crédito
Fl. 9089
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

presumido de investida que não pagou imposto, para ver todo o crédito presumido veja
a tabela a fls. 7503).
Assim, o que se verfica é que a maior redução do limite de dedutibilidade do imposto de
renda pago pelas investidas se deu em virtude da dedução anterior àquela do crédito
presumido.
Nesse ponto, a impugnante questiona, indiretamente, a legalidade do § 3° do art. 28 da
IN RFB n. 1520/14, o qua assim dispõe:
Art. 28. Até o ano-calendário de 2022, a controladora domiciliada no Brasil
poderá deduzir crédito presumido de imposto no valor de até 9% (nove por
cento) incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real relativo a
investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades
previstas no § 1°.
§ 3° Para fins de apuração dos limites previstos nos §§ 8° a 11 do art. 30, o valor
do imposto sobre a renda e adicional e da CSLL devido no Brasil será
considerado após a dedução do crédito previsto no caput.
Cabe, inicialmente, ressaltar que o art. 116 da Lei n. 12.973/14 deu competência para a
RFB editar atos para disciplinar, entre outros assuntos, a questão do crédito presumido,
o qual, por ser uma liberalidade do legislador, não se limita por qualquer reserva legal.
No entanto, é bom que se frise que o § 3° do art. 28 da IN 1520/14 não restringiu
abusivamente qualquer direito do contribuinte, apenas fez o que era razoável, ou seja,
determinar que primeiro se deduza o crédito presumido, para depois apurar o limite de
dedutibilidade do imposto pago no exterior. Lembrando que nenhuma das duas
deduções, nem a do crédito presumido nem a do imposto pago no exterior, pode gerar
direito a restituição de tributo, razão pela qual parece descabida a contestação da
impugnante.
Assim, resta-nos verificar as questões sobre a prova documental dos pagamentos dos
impostos, as quais a Fiscalização divide em dois grupos:
a) pagamentos, para os quais a Fiscalização alega que não foi localizado qualquer
documento entre aqueles apresentados pela impugnante, que informe pagamentos de
imposto de renda pelas investidas: Hans Continental Smallgoods, P&M Quality
Smallgoods, Hunter Valley Quality Meats e Luturn;
b) pagamentos cuja documentação não comprova se tratarem de imposto de renda: um
pagamento da JBS Australia Pty.Ltd e outro da Andrews Meat.
Quanto ao primeiro ponto, a impugnante alega que a fiscalização não encontrou as guias
de certas investidas situadas na Austrália porque a legislação australiana permite que os
impostos na Austrália possam ser pagos de modo consolidado por empresas do mesmo
grupo econômico, conforme demonstram traduções anexas à presente Impugnação
(Doc. 05).
Ao se compulsar os documentos que se intitulam "Doc. 05", verifica-se que a
impugnante trouxe documentos que comprovam a formação do grupo consolidado,
porém, diante dessa particularidade da legsilação australiana, a impugnante deveria ter
trazidos aos autos documentação que comprovasse a forma de rateio, pois ela apenas
alega como seria a forma de rateio dos pagamentos.
Veja que mesmo que os pagamentos demonstrados fossem suficientes para quitar os
impostos das 4 investidas em tela, como participavam muito mais investidas do Grupo,
como saber que houve a quitação de tudo que era devido pelo Grupo? E se o Grupo não
quitou todos os seus impostos (por exemplo, por estar discutindo em juízo)? Então,
Fl. 9090
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

diante de uma situação dessas, cabia à impugnante demonstrar, com documentos hábeis,
a forma como se deu o rateio dos pagamentos realizados.
Ressalte-se que, mesmo que superável fosse essa questão de como se estabeleceu o
rateio dos pagamentos realizados, os documentos juntados não comprovariam todos os
supostos pagamentos feitos pelas 4 investidas em tela, basta confrontar os documentos
anexos à impugnação (intitulados Doc. 5) com a planilha constante do TVF a fls.
7651/7652.
Por último, causa espécie que o documento à fl. 8116, com tradução juramentada à fl.
8119, informe que a JBS Austrália Pty Limited (ou JBS Austrália Pty Ltd), desde
22/12/2015, faz parte do Grupo de consolidação dos pagamentos e, ao mesmo tempo,
tenha pagamentos feitos por ela mesma, inclusive que já foram reconhecidos pela
Fiscalização (vide planilha a fls. 7497).
Quanto ao pagamento da JBS AUstrália Pty Ltd., a impugnante alega o seguinte:
"Na Austrália, a Lei de Administração Tributária de 1953 prevê a criação de
Running Ballance Account (RBA) que é uma conta fiscal em que o contribuinte
deposita valores para fins de quitação dos débitos tributários, conforme definido
no item 8AAZC, Divisão 2 e 3 da Parte IIB, da referida lei (Doc. 06).
(... )
O pagamento de AUD 83.399.892,00, efetivado pela investida JBS Australia PTY
Limited, foi devidamente localizado e reconhecido como existente no TVF. Foi, porém,
desconsiderado pela única razão de que sua natureza jurídica não teria sido comprovada.
Ou seja, a fiscalização não pode constatar quais os tributos que foram pagos com o
crédito de AUD 83.399.892,00 na conta fiscal. De fato, sobre tal pagamento, o TVF, à
fl. 7498 e 7499 diz o seguinte:
"Como facilmente se infere do extrato acima não se pode asseverar que o
pagamento se refere a imposto de renda. Não há, portanto, em relação a esse
pagamento (no valor de AUD 83.399.892,00) qualquer elemento que ateste a
natureza deles ou a que título foram realizados pela investida estrangeira, razão
pela qual ele será glosado, para fim de aproveitamento pela JBS no Brasil."
Contudo, o referido extrato fiscal "Australian Government-Australian Taxation Office",
se observado com atenção, demonstra que o pagamento de AUD 83.399.892,00 foi
utilizado para pagar Imposto de Renda de AUD 80.559,449,30, como demonstra o
crédito e débito, referente à conta detalhada da "Administração Fiscal" mantida junto ao
Fisco (Doc. 06):
(...)
Portanto, embora, na realidade, o crédito de AUD 83.339.892,00 não pudesse ser
aproveitado integralmente, o valor de AUD 80.559.449,30 deveria ser aproveitado na
íntegra, já que inequivocadamente foi empregado para pagar Imposto de Renda,
devendo ser admitido"
Ora, vale aqui trazer o quadro que consta do TVF:

Fl. 9091
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Não resta comprovado o pagamento de imposto de renda no montante de AUD
83,399,892.00, pois esse valor apenas foi creditado na conta corrente, mas, dele, foi
utilizado AUD 80,559,449.30, para pagamento do imposto de renda do ano de 2015, ou
seja, a base sobre a qual incidiu esse valor não foi oferecida à tributação aqui no Brasil
em 2016 (fato gerador em julgamento). Ora, a lógica de toda a legislação é comparar o
imposto pago no exterior com o que foi gerado aqui no Brasil sobre a mesma base que
foi aqui oferecida, razão pela qual não há que se falar em compensação de um imposto
pago no exterior referente a 2015 com o imposto de renda no Brasil referente ao fato
gerador de 2016.
Observo que o presente caso não se enquadra na hipótese do § 7° do art. 87 da Lei
12.973/14, pois esse dispositivo trata daquelas hipóteses de incidência do imposto de
renda no momento em que é distribuído o lucro para os sócios/acionistas, embora já
reconhecida a receita de participação pela controladora/coligada aqui no Brasil em
período anterior.
Da mesma forma, em princípio, não se aplica, in casu, o § 15 do art. 14 da IN SRF
213/02, o qual só admite o aproveitamento do imposto de renda pago no exterior
referente a período anterior se o imposto não foi compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no ano-calendário a que se refere, não ter apurado lucro real positivo.
Com relação ao imposto pago pela Andrews, que fora glosado pela Fiscalização, trata-se
exatamente da mesma situação, senão vejamos o quadro abaixo que consta da
impugnação:

Ou seja, o depósito no valor de AUD 1.006.514,30 serviu para pagar AUD 986.170,60 a
titulo de imposto de renda do ano de 2015, logo, não passível de dedução com o
imposto de renda brasileiro do fato gerador de 2016, pelas razões já expostas no item
anterior.

Protesta a Recorrente sobre os resultados incluídos na base de cálculo do IRPJ e
CSLL referentes ao lucro da Global Luxembourg Sarl. Afirma que o lucro auferido por tal
companhia é decorrente de dividendos recebidos, de modo que a inclusão na base de cálculo do
IRPJ e CSLL representaria direta violação ao § 1o do artigo 76 da Lei n. 12.973/14. Aduz a
Recorrente:
Sucede que a r. decisão administrativa deixou de examinar questão expressamente
abordada na Impugnação da ora Recorrente, no tocante à ausência de exclusão de
dividendos recebidos pela GLOBAL LUXEMBOURG Sarl da base de cálculo do IRPJ
e CSLL.
Não procede a acusação de omissão, tendo-se em vista que a DRJ, referindo-se a
lista de coligadas em que se inclui a GLOBAL LUXEMBOURG Sarl, (e ao apreciar a alegação da
então Impugnante de que a tributação de lucro no exterior, em nosso sistema jurídico, não pode
ser alvo de tributação quando há previsão de não bitributação em tratados internacionais) foi
Fl. 9092
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

precisa em confirmar a tributação da “receita de participação da impugnante sobre os lucros das
suas controladas no exterior” (e-fl. 8688):
“Por essas razões, entendo que a aplicação do art. 7° dos ADT citados pela impugnante
não afasta a tributação, pelo regime de competência, da receita de participação da
impugnante sobre os lucros das suas controladas no exterior.”
Mesmo que superada esta premissa há de se observar o que prescreve o § 1o do
artigo 76 da Lei n. 12.973/14 referido pela Recorrente:
Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos
termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em
controlada direta no exterior, de forma individualizada, o resultado contábil na variação
do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria
controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior,
relativo ao ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a proporção
de sua participação em cada controlada, direta ou indireta. (Vigência)
§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão constar os
resultados auferidos por outra pessoa jurídica sobre a qual a pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil mantenha o controle direto ou indireto.
Isto porque a Recorrente não fez prova de que os alegados dividendos adviriam de
“outra pessoa jurídica sobre a qual a pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil
mantenha o controle direto ou indireto”, conforme se conclui do atestado em ata datada de 8 de
setembro de 2016, da JBS Holding Luxembourg S.A (Laudo, e-fl. 8610) e Tabela 8 do TVF, em
que não consta a JBS Holding Luxembourg S.A como tendo seu resultado considerado na
tributação da Recorrente.
Apela ainda a Recorrente para nulidade do lançamento de ofício, que, ao calcular
o crédito presumido a que teria direito a Recorrente, teria feito a dedução em valor superior ao
necessário para se atingir aos limites legais de créditos do exterior. Ou seja, a fiscalização teria
descontado o crédito presumido do valor total aproveitável das guias, o que a legislação não
admitiria.
A respeito, não há reparos ao decidido pela DRJ, de que a maior redução do limite
de dedutibilidade do imposto de renda pago pelas investidas se deu em virtude da dedução
anterior àquela do crédito presumido:
Assim, o que se verifica é que a maior redução do limite de dedutibilidade do imposto
de renda pago pelas investidas se deu em virtude da dedução anterior àquela do crédito
presumido.
Nesse ponto, a impugnante questiona, indiretamente, a legalidade do § 3° do art. 28 da
IN RFB n. 1520/14, o qual assim dispõe:
Art. 28. Até o ano-calendário de 2022, a controladora domiciliada no Brasil
poderá deduzir crédito presumido de imposto no valor de até 9% (nove por
cento) incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real relativo a
investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades
previstas no § 1°.
§ 3° Para fins de apuração dos limites previstos nos §§ 8° a 11 do art. 30, o valor
do imposto sobre a renda e adicional e da CSLL devido no Brasil será
considerado após a dedução do crédito previsto no caput.
Fl. 9093
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Cabe, inicialmente, ressaltar que o art. 116 da Lei n. 12.973/14 deu competência para a
RFB editar atos para disciplinar, entre outros assuntos, a questão do crédito presumido,
o qual, por ser uma liberalidade do legislador, não se limita por qualquer reserva legal.
No entanto, é bom que se frise que o § 3° do art. 28 da IN 1520/14 não restringiu
abusivamente qualquer direito do contribuinte, apenas fez o que era razoável, ou seja,
determinar que primeiro se deduza o crédito presumido, para depois apurar o limite de
dedutibilidade do imposto pago no exterior. Lembrando que nenhuma das duas
deduções, nem a do crédito presumido nem a do imposto pago no exterior, pode gerar
direito a restituição de tributo, razão pela qual parece descabida a contestação da
impugnante.
Afirma, ainda, a Recorrente que haveria “inovação de critério” (JBS Australia
PTY Ltd e Andrew) em que a r. decisão de 1a instância administrativa teria acrescentado novos
motivos para não aceitar guias de exterior que não haviam sido invocados no TVF. Nos termos
da Recorrente:
Para se compreender tal ponto, aponte-se que o TVF havia glosado guias relativas à
investida JBS Australia PTY Ltd sob a justificativa de não ter sido encontradas a
natureza jurídica dos pagamentos. Veja-se à fl. 7498:

Nesse sentido, em sua Impugnação, a ora Recorrente conseguiu demonstrar que a
acusação do TVF é improcedente já que a natureza do imposto pago referia-se a IR,
conforme se depreende das fls. 7656 e 7657.
Situação análoga se deu com a guia da Andrews Meat Industries Pty. Ltd de AUD
1.006.514,30 também não acatada no TVF por não se identificar sua natureza jurídica,
conforme consta das fls. 7499 a 7502.
A exemplo do caso anterior, a Impugnação claramente conseguiu demonstrar que a
natureza da guia se referia a IR como se depreende das fls. 7657.
Ocorre que, em ambos os casos, a r. decisão de 1a instância, embora claramente
reconheça que a natureza dos pagamentos era de IR no exterior (fl. 8694), cria um
motivo novo, ou seja, não apontado no TVF para manter a glosa de guias acima
apontadas: alega que o pagamento do IR referia-se a exercício a ano-calendário anterior
a 2.016, isto é, a 2.015.
Independente do mérito de tal assertiva, que será examinado oportunamente, o fato é
que jamais a r. decisão de 1a instância deveria ter acrescentado um novo elemento não
existente no TVF, como fundamento da acusação. Ora, se o único empecilho é a
natureza jurídica, em sendo tal demonstrada, deveria ser acatado o crédito.
Fl. 9094
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Não há inovação. O que há é a apreciação da prova destacada em Impugnação na
qual a Impugnante ressalta justamente a informação de que o recolhimento referido teria sido
utilizado para quitação de imposto de renda do ano anterior (2015) da controlada no exterior. E
que poderia, segundo entende, ser utilizado para extinção do imposto de renda devido do ano
seguinte (2016). Uma condição para a dedução de imposto sobre a renda pago por controlada é
que justamente se trate de imposto sobre a renda. Confirmada esta condição, os demais requisitos
devem ser conferidos.
Nesta esteira, defende a Recorrente que o § 7o do artigo 87 da Lei n. 12.973/14
expressamente prevê que o aproveitamento da guia se dá no momento em que os resultados do
exterior são “tributados” no exterior, isto é, são pagos. Assim dispôs em Recurso:
(...)
Ocorre que o caput do artigo 87 da Lei n. 12.973/14 prescreve o seguinte:
“Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
§ 7o Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados no
exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora
domiciliada no Brasil, a dedução de que trata este artigo deverá ser efetuada no balanço
correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário
posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4o e 8o deste artigo.”
Como se nota do caput do artigo 87, acima citado, o gatilho para o aproveitamento do
crédito é o pagamento. Assim, a Recorrente não poderia se aproveitar da guia paga em
2.016 para o ano-calendário de 2.015 haja vista que, em tal ano-calendário, a guia ainda
não havia sido paga.
De fato, o caput e o §7o do artigo 87 da Lei n. 12.973/14 deixam claro que há a
necessidade do desembolso para o aproveitamento da guia, já que o § 7o expressamente
prevê que o aproveitamento da guia se dá no momento em que os resultados do exterior
são “tributados” no exterior, isto é, são pagos.
Ao empreender tal viés interpretativo, a Recorrente em nada prejudica o Fisco, pois, na
pior das hipóteses, posterga o seu direito a crédito, em uma interpretação conservadora
que apenas admite o momento do creditamento quando já há pagamento.
Além disso, é preciso considerar que os impostos foram pagos apenas em maio e junho
de 2.016, sendo que a Recorrente deveria pagar, eventualmente, as quotas do IR devidos
no ano-calendário do ano-calendário anterior até março de 2.016. Como seria possível
efetivar o cálculo do IR devido em 2.015, considerando um crédito ainda não pago?
Ficaria obrigada a Recorrente a providenciar, anualmente, sucessivos pedidos de
restituição? Com a devida vênia, não faz sentido tal postura interpretativa fazendária.
Agora, a r. decisão de 1a instância visa a empreender uma interpretação restritiva do § 7o
do dispositivo acima citado, exprimindo que tal dispositivo alcançaria, apenas, aquelas
“hipóteses de incidência do imposto de renda no momento em que é distribuído o lucro
para os sócios/acionistas, embora já reconhecida a receita de participação da
controladora/coligada aqui no Brasil em período anterior.”.
Com a devida venia, o dispositivo em momento algum menciona o termo “dividendos”
e é aplicável a qualquer caso em que a tributação (pagamento) de um resultado ocorre
em outro ano-calendário.
Fl. 9095
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

A r. decisão recorrida atesta, ainda, que o §15 do artigo 14 da IN SRF 213/02 só
admitiria o aproveitamento de guias anteriores não compensado na hipótese da pessoa
jurídica, no Brasil, no ano a que se refere, não ter apurado resultado positivo. Na
realidade, contudo, o dispositivo prescreve o seguinte:
“Art. 14
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subsequentes.”
Ora, o dispositivo, acima, permite que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e
ganhos que não puder ser compensado em razão de prejuízo poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendários subsequentes. Mas, o dispositivo não proíbe
o crédito de guias pagas em anos posteriores quando o pagamento é efetivado,
posteriormente.
Na realidade, a pressuposição do dispositivo, acima, é que a pessoa jurídica paga IR no
exterior em ano em que tem prejuízo no Brasil, permitindo que não se perda a guia
paga. A finalidade do dispositivo é preservar o direito à compensação. Não é tolher esse
direito!
A interpretação da r. decisão de 1a instância, contudo, cairia no absurdo de que uma
pessoa jurídica apenas poderia aproveitar no Brasil guia paga no mesmo ano em que
auferidos os lucros. Como o IR, normalmente, incide no final do ano, a interpretação
fazendária, na prática, eliminaria a possibilidade de aproveitamento de compensação, ou
quando muito, apenas permitiria para o pagamento de “estimativas” que é absurdo.
Ademais, ainda que Instrução Normativa proibisse tal compensação, o ato normativo
tem hierarquia inferior à lei, de modo que perderia a vigência diante de mandamento
expresso de que o imposto é compensando no momento da tributação.
Para que se exemplifique o absurdo da interpretação da r. decisão de 1a instância
administrativa, perceba-se que a Recorrente foi autuada em 2.015 no PAF n.
16561.720077/2020-36.
Note-se que a fiscalização não aproveitou guias de US$ 80.559.449,30 para a JBS
Australia PTY, nem o valor de AUD 986,170,60 pago pela Andrews, pois só aproveitou
guias pagas no próprio ano de 2.015. Veja-se, a seguir, a lista de guias aproveitadas das
duas investidas:

Está claro, portanto, que em 2.015 o Fisco não aplicou o crédito das guias, ora
pleiteados, para tal ano e, em 2.016, busca vedar sua aplicação. Na prática, portanto,
Fl. 9096
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

permite-se o aproveitamento apenas das guias pagas a título de estimativas (que são
pagas no próprio ano), como o exemplo acima demonstra claramente.
Em não tendo sido aproveitadas as guias em 2.015, até mesmo porque foram pagas em
2.016, a proibição de crédito de 2.016 implica odiosa bitributação que é justamente o
que se pretende vedado pelo artigo 87 da Lei n. 12.973/14.
Assim, não há dúvidas que se o caput do artigo 87 prescreve que o crédito se dá com o
imposto pago e se o § 7o prevê que na hipótese de tributação em momento posterior é
neste momento que se deve considerar devido o crédito, é totalmente legal o
procedimento do contribuinte de aproveitar o crédito no momento em que há o
pagamento da guia, tal como efetivado pela ora Recorrente.
A PGFN, em suas Contra Razões (e-fls. 8883 e ss), aborda, entre outros assuntos,
esta questão, manifestando o entendimento de que o § 7o do art. 87 da Lei n.o 12.973/14, trata de
situação distinta da que se delineia nos presentes autos, como apontou a DRJ. Segundo a PGFN,
a hipótese de incidência do enunciado corresponde à situação em que controladas diretas no
exterior não tenham registrado lucros decorrentes de suas controladas (controladas indiretas da
brasileira). Assim dispôs:
(...)
A recorrente se contrapõe à DRJ mediante discussão sobre a interpretação a ser
conferida ao art. 87, caput e §7o, da Lei n.o 12.973/14. Aduz que o caput do dispositivo
prevê que “gatilho para o aproveitamento do crédito” é o pagamento, razão pela qual
entende que os pagamentos realizados em 2016 não poderiam ser aproveitados para o
ano-calendário de 2015 e, portanto, deveriam ser aceitos para quitação dos débitos
referentes à competência de 2015. Em reforço, invoca a previsão do §7o quanto a
resultados tributados, que interpreta no sentido de que os respectivos tributos foram
pagos. Adiciona que os impostos foram pagos em maio e junho de 2016, enquanto o
prazo para pagamento das quotas do imposto sobre a renda devidos no ano-calendário
de 2015 se encerrou em março de 2016. Pontua que a exegese adotada não importa
qualquer prejuízo à Administração Tributária, pois, “na pior das hipóteses”, ensejaria a
postergação de seu direito a crédito.
Diverge da interpretação que a DRJ conferiu ao dispositivo, considerando-a restritiva e
afirmando que o preceito se aplica em “qualquer caso em que a tributação (pagamento)
de um resultado ocorre em outro ano-calendário”, ausente limitação expressa quanto a
sua incidência apenas em caso de pagamento de dividendos.
Discorda, ainda, do entendimento que a DRJ extrai do art. 14, §15, da IN SRF n.o
213/02. Segundo afirma, a previsão permite que o tributo não compensado em razão de
prejuízos seja compensado nos anos-calendários subsequentes, mas não proíbe o
aproveitamento das guias pagas em anos posteriores. Salienta que a finalidade do
dispositivo é preservar o direito ao aproveitamento. Por fim, pontua que ato infralegal
não poderia se sobrepor à disposição da lei em sentido estrito.
Com as vênias de estilo, não merece prosperar a interpretação que a autuada confere ao
art. 87, §7o, da Lei n.o 12.973/14. O referido dispositivo não se aplica à situação em
comento.
Para bem compreender a questão, cabe, primeiramente, examinar o § 7o do art. 87 da
Lei n.o 12.973/14, para definir se o aproveitamento dos pagamentos de IR no exterior
estaria vinculado ao fechamento do balanço da controladora no Brasil ou se poderiam
ser aproveitados os pagamentos feitos no exercício do ajuste anual da controladora no
Brasil.
Fl. 9097
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

A questão passa pela interpretação da expressão “virem[sic] a ser tributados no exterior
em momento posterior...”; e pela escolha de um critério para a definição de um marco
temporal.
A recorrente defende que a expressão "vierem a ser tributados" corresponde a "vierem a
ser pagos". Essa exegese, embora, em tese, admissível, esbarra em dois óbices: a)
adotando uma interpretação literal, que é geralmente utilizada quando se trata de
compensação em matéria tributária, pesa o fato de a lei falar em "tributados" em vez de
“pagos”; e b) examinando o histórico da TBU, houve casos em que controladas no
exterior adotaram o regime de caixa e não oferecerem à tributação os lucros obtidos de
controladas indiretas no ano em que apurados.
No tocante ao primeiro óbice, cumpre notar que o caput do art. 87 da Lei n.o 12.973/14,
adota a expressão “o imposto sobre a renda pago” e é sabido que o caput determina a
interpretação dos parágrafos. Assim, ao realizar o cotejo entre o § 7o e o caput do art. 87
duas conclusões mutuamente excludentes são possíveis: (i) a disposição do § 7o deve ser
lida como “imposto pago” (“vierem a ser tributados” = “vierem a ser pago”); ou (ii) as
disposições estão tratando de questões distintas, o que se relaciona com o item “b”
acima mencionado.
Adotando-se a linha interpretativa professada pela recorrente, teríamos que imaginar
que houve uma atecnia na elaboração do § 7o, pois o objetivo do legislador seria utilizar
a expressão “vierem a ser pagos”, mas, em seu lugar, foi inserida a expressão “vierem a
ser tributados”. Assim, admitindo a existência dessa atecnia, passaríamos a interpretar a
expressão contida no § 7o como “vierem a ser pagos”, sob o pressuposto de que o caput
faz menção ao “imposto pago”.
Ademais, acatando a indigitada premissa, chega-se a uma segunda questão estritamente
hermenêutica: o § 7o utiliza o termo tributado três vezes: “virem a ser tributados”,
“tiverem sido tributados pela controladora” e “em que ocorrer a tributação”. É preciso
harmonizar a interpretação dessas três previsões dentro do mesmo dispositivo, ou seja,
ou bem se consideram as três menções à palavra “tributado” com o significado de
“tributo incidente” ou bem com o significado de “tributo recolhido”.
Acolher a tese da contribuinte e, pois, reconhecer a “atecnia” implicaria enfrentar
problemas insuperáveis, pois, ainda que se admita que a primeira expressão (“vierem a
ser tributados”) poderia ser interpretada de forma distinta da literalidade, não é possível
justificar a interpretação das duas expressões remanescentes do § 7o em sentido distinto
da literalidade. E não seria correto “recortar” apenas a primeira expressão que utiliza a
palavra “tributados”, dar apenas a essa expressão um significado de “tributos pagos”
(divergindo da literalidade), mas manter o significado literal da palavra “tributado” para
o restante do mesmo § 7o.
Por fim, ainda quanto à discussão sobre literalidade, vislumbra-se mais um
impedimento à pretensão recursal: o fato de que o aproveitamento do imposto de renda
pago no exterior, via de regra, rege-se pelo regime de competência, tanto que a
regulamentação desse aproveitamento busca vincular o crédito de imposto de renda aos
lucros adicionados a cada competência no balanço da controladora. Nesse sentido,
“oferecer à tributação” pode ser lido e interpretado como uma referência ao regime de
competência, ou seja, à apuração e oferecimento à tributação de lucros auferidos pela
controlada no exterior. O creditamento, por óbvio, depende do ato da controlada no
exterior “pagar impostos”, porém, o pressuposto é que, antes, tenha “oferecido à
tributação”, de modo que a lei teria utilizado a expressão “vierem a ser tributados”
pretendendo designar realmente o momento da tributação no exterior (pelo regime de
competência), e não do pagamento do imposto de renda.
No tocante ao segundo óbice, o § 7o do art. 87 da Lei n.o 12.973/14, verifica-se que a
disposição legal trata de situação distinta da que se delineia nos presentes autos, como
apontou a DRJ. A hipótese de incidência do enunciado corresponde à situação em que
Fl. 9098
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

controladas diretas no exterior não tenham registrado lucros decorrentes de suas
controladas (controladas indiretas da brasileira).
Essa interpretação ganha força pelo fato de que o legislador adotou expressões distintas
no caput e no parágrafo, o que constitui indicativo de que tratam-se de situações
diversas, como acima apontado. Nesse caso, no ano X0, a controladora brasileira
contabiliza os lucros da controlada indireta (por causa do MEP), mas a controlada direta
não registra lucros em seu balanço naquele ano X0. Pode acontecer de a controlada
direta registrar contabilmente, no ano X1, o lucro referente ao ano X0 e o oferecer à
tributação. Nessa situação, a controlada direta passaria a ter crédito de IR de lucros
apurados efetivamente no ano X0, mas que somente poderiam ser aproveitados a partir
de X1, pois este foi o ano em que a controlada o ofereceu à tributação, o que explicaria
a expressão "vierem a ser tributados em momento posterior...". Veja-se que, nesse
cenário hipotético, evitar-se-ia que a controladora brasileira tentasse aproveitar o crédito
de IR pago no exterior de forma "retroativa".
A previsão permite melhor controle do creditamento, ao mesmo tempo em que
desestimula a prática de instituir controladas no exterior que apurem pelo regime de
caixa.
Tendo em vista o histórico das discussões sobre as normas TBU, as regras atinentes à
compensação e às regras de hermenêutica acima referenciadas, a conclusão que mais
adequada é no sentido de que o art. 87, §7o não está a tratar da situação verificada no
presente caso, em que há apenas descasamento de anos-calendário entre o oferecimento
à tributação e o efetivo recolhimento, mas que seu objeto é, na verdade, a situação em
que a investida no exterior sequer oferece os valores à tributação, como no exemplo
acima.
Sobre a interpretação do art. 87, §7o da Lei n.o 12.973/14, debruçou-se extensamente
Sérgio André Rocha, alcançando conclusão semelhante. Veja-se:
“O § 7o do artigo 87 trouxe uma regra que não havia sob o regime da Instrução
Normativa no 213/02. De acordo com este parágrafo “na hipótese de os lucros da
controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados no exterior em momento posterior
àquele em que tiverem sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a
dedução de que trata este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano- -
calendário em que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e deverá
respeitar os limites previstos nos §§ 4o e 8o deste artigo”.
Nota-se que este § 7o do artigo 87 da Lei 12.973 não faz referência expressa ao
pagamento do tributo no exterior, mas sim à tributação do lucro auferido pela controlada
no exterior. Assim sendo, é não só possível como também razoável compreender que
este dispositivo não cuidou do descasamento entre o momento de adição no Brasil e o
pagamento no exterior, mas sim do descasamento entre o momento de adição no Brasil
e o período de adição do lucro no cálculo do Imposto de Renda estrangeiro. Uma
comparação entre este parágrafo e outro dispositivo da legislação tributária ajudará a
compreender melhor este tema.”
Ante o exposto nesta subseção, deve ser afastada a interpretação do art. 87, § 7o da Lei
n.o 12.973/14 defendida pela autuada.
Entendo que, conforme o disposto no caput do artigo 87 da Lei n.o 12.973/14, o
aproveitamento do crédito é condicionada ao pagamento. E esta disposição deve ser considerada
na interpretação do seu § 7o do mesmo artigo.
Pois bem, o imposto pago no exterior pode ser deduzido para fins de determinação
do imposto (e da CSLL) devido no Brasil. Ora, o contribuinte não tem o dever de apurar e pagar
o IRPJ (e a CSLL) antes do encerramento do ano-calendário e nem no dia imediatamente
Fl. 9099
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

(primeiro de janeiro do ano seguinte). Por outro lado, esse dever não surge apenas por ocasião do
cumprimento da obrigação acessória. O dever de apurar é instrumental do dever de pagar e este
deve ser cumprido até o dia fatal da data de pagamento. Logo, tudo aquilo que define esse dever
de pagar deve ser realizado até essa data.
Nos termos do art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser pago, no
Brasil, em quota única, até o último dia útil de março do ano seguinte. Assim, sua apuração, em
que se inclui a dedução de imposto pago no exterior, deve ser concretamente exercida até essa
data. Há uma impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos posteriormente a
esse dia.
Desta forma, como comprovado que os valores não foram deduzidos do imposto
devido no ano calendário anterior (2015), apesar de referirem-se a este, cabe a dedução do
montante devido, referente ao ano calendário 2016, de AUD 80.559.449,30 para a JBS Australia
PTY, assim como o valor de AUD 986.170,60 pago pela Andrews, respeitando os demais limites
legais defendido neste voto.
Quanto ao apelo a respeito da JBS Finco, Inc, de que a descrição do fato da
autuação foi efetivada de modo incompleto, porque a investida JBS Finco, Inc, não é citada na
Tabela 8 do TVF, assim dispôs a Recorrente:
Com relação a essa investida, as seguintes considerações devem ser levadas em conta.
Muito bem. No TVF, a d. fiscalização indica as investidas que serão consolidadas ou
não consolidadas na Tabela 08. É, em tal tabela, portanto, que, após a explicação
jurídica sobre a consolidação, são apontados os fatos que justificam, em cada caso, se
haverá consolidação, ou não, de cada pessoa jurídica.
Nesse sentido, a Tabela 8 cumpre parte do requisito formal do lançamento de ofício que
é a previsão inserta no artigo 10, inciso III, do Decreto n. 70.235/72 que prescreve o
seguinte:
(...)
Ocorre que, no caso em concreto, a descrição do fato foi efetivada de modo incompleto,
porque a investida JBS Finco, Inc, não é citada na Tabela 8 do TVF. Assim, parte dos
fatos, que são os motivos pelos quais a fiscalização dispensou tratamento a cada
investida, restou incompleto.
A DRJ respondeu de modo exaustivo esta questão:
E) QUESTÃO ESPECÍFICA: JBS FINCO, INC.
Com relação à JBS Finco, Inc. (Finco), a impugnante alega que a fiscalização indica as
investidas que serão consolidadas ou não consolidadas na Tabela 08 e que, no caso da
Finco, a descrição do fato foi efetivada de modo incompleto, porque a investida Finco
não é citada na Tabela 8 do TVF.
Ao alegar que o resultado positivo da Finco deveria ser consolidado, a impugnante
adota um comportamento contraditório (venire contra factum proprium) que fere o
princípio da boa-fé (art. 422 do CC/2002), o qual rege tanto as relações de direito
privado como as de direito público, pois, como bem coloca Judith Martins-Costa (in A
boa-fé no direito privado. 2 ed. São Paulo: Sariava Educação, 2018, n.p..), trata-se de
figura da Teoria Geral do Direito, tanto que a jurisprudência vem assentando a inter-
relação entre a boa-fé, como modelo ou instituto jurídico, e os princípios reitores da
Fl. 9100
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Administração Pública. Ora, a impugnante apresentou um demonstrativo durante a fase
de investigação fiscal, denominado novo demonstrativo pela Fiscalização (vide planilha
a fls. 7414) , no qual a própria impugnante não incluiu a Finco entre as investidas
passíveis de terem seus resultados consolidados.
Em sua peça de defesa, a impugnante não demonstra que a Fiscalização se equivocou,
pois não prova que o resultado da Finco podia ser consolidado, ou seja, não demonstra
que tenha feito a opção, de que houve o registro da subconta, de que as rendas ativas
eram superiores a 80% do total; etc..
Por último, embora não esteja expresso no TVF a razão porque a Fiscalização não
aceitou a consolidação da JBS Finco, Inc., pode-se facilmente deduzir que a impugnante
não registrou a subconta relativa à esta investida, como bem aponta a planilha a fls. 43
do TVF (fl. 7423 do processo).
Por essas razões, voto por negar provimento à impunação neste ponto.
Adicionamos que, no caso, há um erro de digitação na Tabela 8 (Demonstrativo
de apuração da possibilidade de consolidação ou não de resultados das investidas estrangeiras em
2016), em que o nome da investida JBS Finco, Inc (item 66) foi omitido e em seu lugar foi
repetido o da investida ZM Australia Pty. Ltd (item 67), como mostra o excerto abaixo da tabela
8.

Mas, este erro já foi corrigido na Tabela 11(feita com base na Tabela 8), que lista
as “investidas estrangeiras cujos resultados não poderiam ser consolidados em 2016”, conforme
excerto abaixo:

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar
a preliminar de nulidade e manter a autuação de IRPJ/CSLL, mas diminuindo do valor devido o
resultado positivo da seguinte soma: total dos valores pagos pelas investidas JBS Australia PTY
e Andrews Meat Industries Pty Ltd (AUD 80.559.449,30 + AUD 986.170,60), diminuído de R$
58.195.491,00 (quantia deduzida a mais, conforme constatado pela DRJ, referente à investida
JBS USA Food Company Holdings).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 9101
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1301-006.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720047/2021-41

Fl. 9102
DF CARF MF
Original